Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-52.2018.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0000002-52.2018.6.16.0044

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000002-52.2018.6.16.0044
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000002-
52.2018.6.16.0044 que julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral
para: a) absolver Marlene Pedroso, Eni Terezinha de Almeida e Valdecir Luiz Bruger dos delitos que
lhe são imputados, pelo art. 386, VII, CPP; b) absolver Rosilda Aparecida de Bastos e Lenita da
Aparecida Santana Krutsh dos delitos que lhe são imputados, pelo art. 386, VI, CPP, pela
excludente da ilicitude do estado de necessidade, arts. 23, I e 24, CP; c) absolver Nacir Agostinho
Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis do delito do art. 353 do CE pelo art. 386, III, CPP; d) condenar
Nacir Agostinho Bruger à pena de 9 anos de reclusão, inicial fechado, e 30 dias-multa, pelo delito
do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE por 4 vezes em
continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, em concurso material; e)
condenar Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, inicial fechado, e 30
dias-multa, pelo delito do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE
por 4 vezes em continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, todos em
concurso material; f) condenar Daniel Antunes de Freiras à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão,
inicial semiaberto, e 28 dias-multa, pelo crime do art. 339, CP, art. 350, CE e art. 342, § 1º, CP, em
concurso material; g) condenar Andrieli Raimundo e Ademir de Bastos à pena de 3 anos e 4 meses
de reclusão, inicial aberto, e 16 dias multa, pelo delito do art. 339, do CP e art. 350, do CE, em
concurso material, substituída por 2 penas restritivas de direito; h) condenar Marcio Roberto
Glicério e Sebastião Kambé, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, inicial aberto, e 12 dias multa,
pelo delito do art. 342, § 1º, CP, substituída por 2 restritivas de direito; i) condenar pelo artigo 387,
IV, CPP, Nacir Agostinho Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira,
Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva Reis ao pagamento de R$ 383.400,00, que
deve ser atualizado desde a data da presente sentença até o pagamento. (Denúncia oferecida pelo
MPE em face de Nacir A. Bruger, Valdecir L. Bruger, Sonia R. Bruger, Rodrigo Bruger, Helio B. de
Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar G.de Almeida, Cleber Silva Reis, Eni Terezinha de Almeida, Daniel
Antunes de Freitas, Andrieli Raimundo, Rosilda Aparecida de Bastos, Ademir de Bastos, Marlene
Pedroso, Lenita da Aparecida Santana Krutsh, Marcio Roberto Glicério, Sebastião Kambé; Ref. IP nº
3064-77.2014.6.16.0000 (IPL nº 0266/2014-4-DPF/GPB/PR); AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044; RCED nº
1-43.2013.6.16.0044; AC 51-02.2016.6.16.0000; AC 52-84.2016.16.0000; migrado na zona eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADEMIR DE BASTOS (RECORRENTE)
ALEXANDRE GROXKO (ADVOGADO)
CLEBER SILVA REIS (RECORRENTE)
JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA (ADVOGADO)
DORIANE DE LARA (RECORRENTE)
MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES (ADVOGADO)
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
RUDY HEITOR ROSAS (ADVOGADO)
HELIO BUENO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
DARCY SELL JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO ROBERTO GLICERIO (RECORRENTE)
DINARI DE FATIMA ESTRELA PEREIRA (ADVOGADO)
NACIR AGOSTINHO BRUGER (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RODRIGO BRUGER (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SONIA ROTH BRUGER (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ENI TEREZINHA DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ALEXANDRE GROXKO (ADVOGADO)
MARLENE PEDROSO (RECORRIDO)
ALEXANDRE GROXKO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
746
28/01/2022 21:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.230

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000002-52.2018.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: ADEMIR DE BASTOS
ADVOGADO: ALEXANDRE GROXKO - OAB/PR0039624
RECORRENTE: CLEBER SILVA REIS
ADVOGADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - OAB/MS0010163
RECORRENTE: DORIANE DE LARA
ADVOGADO: MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES - OAB/PR0068728
RECORRENTE: GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
ADVOGADO: RUDY HEITOR ROSAS - OAB/PR0066139
RECORRENTE: HELIO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DARCY SELL JUNIOR - OAB/PR44138
RECORRENTE: MARCIO ROBERTO GLICERIO
ADVOGADO: DINARI DE FATIMA ESTRELA PEREIRA - OAB/PR50403
RECORRENTE: NACIR AGOSTINHO BRUGER
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: RODRIGO BRUGER
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SONIA ROTH BRUGER
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ENI TEREZINHA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALEXANDRE GROXKO - OAB/PR0039624
RECORRIDO: MARLENE PEDROSO
ADVOGADO: ALEXANDRE GROXKO - OAB/PR0039624
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSOS CRIMINAIS.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO INTERPOSTO EM DUAS
Num. 42862746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

E T A P A S . R É U Q U E D E C L A R A
INTERESSE EM RECORRER. RAZÕES
DO RECURSO APRESENTADAS FORA
DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362 DO
CE. REANÁLISE DA SENTENÇA.
CABIMENTO. TERMO RECURSAL
APRESENTADO DENTRO DO PRAZO,
DESACOMPANHADO DAS RAZÕES.
APLICAÇÃO DO ART. 601 DO CPP.
POSSIBILIDADE.

1. Admite-se, na seara eleitoral, a
interposição de Recurso Criminal em
duas etapas, desde que o termo de
interposição e as respectivas razões
sejam protocolados dentro do prazo de
10 (dez) dias previsto no art. 362 do
Código Eleitoral. Precedentes deste
Tribunal.

2. Se o réu foi intimado da sentença e
manifesta o interesse de recorrer,
considera-se interposto o Recurso
Criminal, ainda que a defesa técnica
tenha protocolado razões fora do prazo
de 10 dias (Recurso Criminal nº 43-
72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Acórdão nº 55.859, de
12/02/2020).

3. Ainda que apresentado o Recurso sem
as razões, este merece ser analisado
pelo Tribunal, porquanto não há como
afastar o direito do réu condenado em
recorrer, vez que apresentou o termo de
apelação dentro do prazo legal,
bastando, com isso, que seu Recurso
seja conhecido e o mérito analisado face
a devolução de toda a matéria ao
Tribunal (art. 601 do CPP) (Recurso
Criminal n 1436, Acórdão n 51636 de
28/09/2016, rel. Josafá Antonio Lemes).

I N É P C I A D A D E N Ú N C I A . N Ã O
CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PERDA DE OBJETO.

4. As alegações de inépcia da denúncia e
de falta de justa causa para a ação penal
d e v e m s e r s u p e r a d a s c o m a
superveniência da sentença penal
condenatória, independentemente do
Num. 42862746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

momento processual em que tais vícios
foram arguidos (Precedente do STF).

F L A G R A N T E
P R E P A R A D O .
I N O C O R R Ê N C I A .
G R A V A Ç Ã O
AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
I N T E R L O C U T O R E S . L I C I T U D E .
A U S Ê N C I A
D E
P R O V A S
D E
I N T E R F E R Ê N C I A D E T E R C E I R O
Q U A N D O D A L A V R A T U R A D E
E S C R I T U R A S
P Ú B L I C A S
D E
DECLARAÇÃO PELOS RÉUS NO
TABELIONATO DE NOTAS.

5. De acordo com a tese firmada pelo
STF no RE n° 583.937, "é lícita a prova
consistente em gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro”.

6. O caso em exame não se equipara a
flagrante preparado, modalidade de
crime impossível, eis que a gravação dos
vídeos juntados aos autos foi
considerada lícita, bem como que não há
provas de que houve interferência de
terceiro quando da lavratura de
declarações dos réus prestadas em
cartório.

QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO
CP). CONDUTA ANTERIOR À LEI Nº
12.850/2013. IRRETROATIVIDADE DA LEI
NOVA PREJUDICIAL (NOVATIO LEGIS IN
PEJUS). EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
Q U A T R O P E S S O A S L I G A D A S
SUBJETIVAMENTE PELA VONTADE
CONSCIENTE DE COMETER DELITOS.
C O M P R O V A Ç Ã O .
C R I M E
CONFIGURADO.

7. A Lei nº 12.850/2013, que redefiniu o
crime de quadrilha ou bando (art. 288 do
CP), adotando a terminologia associação
criminosa e reduzindo os componentes
de 4 (quatro) para 3 (três) associados
para o fim específico de cometer crimes,
por se tratar de lei nova prejudicial aos
réus (novatio legis in pejus), não pode
retroagir para alcançar fatos pretéritos
ao início da sua vigência (art. 5º, XL da
Constituição Federal).
Num. 42862746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

8. A configuração do crime de quadrilha
ou bando (art. 288 do CP, na redação
original) demanda a demonstração da
estabilidade e da permanência da
associação para cometer crimes
indeterminados (STJ, APn 702/AP, Rel.
Min. Nancy Andrighi).

9. Configura formação de quadrilha
(associação criminosa) a associação de
quatro pessoas, com estabilidade e
permanência, que, com o objetivo de
obter a posse do segundo colocado nas
eleições para prefeito, praticaram e/ou
c o o p t a r a m p e s s o a s p a r a q u e
praticassem os crimes de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE),
denunciação caluniosa (art. 339 do CP),
uso de documento falso para fins
eleitorais (art. 353 do CP), corrupção de
testemunha (art. 343 do CP) e falso
testemunho mediante suborno (art. 342,
§ 1° do CP).

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339
D O C P ( R E D A Ç Ã O O R I G I N A L ) .
PRIMEIRO FATO. AJUIZAMENTO DE
AIJE PARA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS
ELEITORAIS. IMPUTAÇÃO QUE NÃO
CONFIGURA CRIME. CONDUTA ATÍPICA.
ABSOLVIÇÃO. ART. 383, III DO CPP.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PARA
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO
A P R E S E N T A R A M
R E C U R S O .
POSSIBILIDADE. SEGUNDO FATO.
IMPUTAÇÃO FALSA DO CRIME DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO
CE) AO MOTORISTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL À ÉPOCA DOS FATOS.
DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO
MANTIDA.

10. A denunciação caluniosa prevista no
art. 339 do CP, com a redação da época
dos fatos (2012), consiste em imputar a
alguém um fato definido como crime ou
contravenção penal, ou seja, fato típico.

11. Fato 1. Se o fato imputado se refere a
ilícito eleitoral, ou seja, fato atípico no
âmbito penal, a ser investigado em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE,
não ocorre denunciação caluniosa.
Num. 42862746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

12. Consoante a jurisprudência do STJ,
"para caracterização do crime de
denunciação caluniosa é imprescindível
que o sujeito ativo saiba que a
imputação do crime é objetivamente
falsa ou que tenha certeza de que a
vítima é inocente" (RHC 106.998/MA, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz).

13. Fato 2. No caso, os acusados agiram
imbuídos do dolo de imputar falsamente
o crime de corrupção eleitoral (art. 299
do CE) ao motorista da prefeitura à
época, com o fim de cassar o prefeito
eleito, configurando-se, assim, o crime
de denunciação caluniosa.

I N S E R Ç Õ E S
F A L S A S
E M
DECLARAÇÕES PRESTADAS EM
C A R T Ó R I O V I S A N D O A T I N G I R
CANDIDATURA. AFRONTA AO ART. 350
D O
C Ó D I G O
E L E I T O R A L .
CONFIGURAÇÃO.

14. A forma incriminadora - fazer inserir -
prevista no art. 350 do Código Eleitoral
admite a realização por terceira pessoa
que comprovadamente pretenda se
beneficiar ou prejudicar outrem na esfera
eleitoral, sendo o bem jurídico protegido
pela norma a fé pública eleitoral
r e f e r e n t e à a u t e n t i c i d a d e d o s
documentos (Precedente do TSE).

INDÍGENA. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA
OU SOCIOLÓGICA. INTEGRAÇÃO À
SOCIEDADE CIVIL. AFERIÇÃO POR
O U T R O S E L E M E N T O S . E X A M E .
DESNECESSIDADE.

15. É dispensável a realização de exame
pericial antropológico ou sociológico
quando, por outros elementos, constata-
se que o indígena está integrado à
sociedade civil e tem conhecimento dos
costumes a ela inerentes (Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal).

FALSO TESTEMUNHO MEDIANTE
SUBORNO. ART. 342, § 1º DO CP.
M A T E R I A L I D A D E E A U T O R I A
COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS
Num. 42862746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

RÉUS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS
QUANTO AO ELEMENTO OBJETIVO DO
TIPO (FAZER AFIRMAÇÃO FALSA) E
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO
CRIME (DOLO) EM RELAÇÃO A OUTRO
RÉU. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS (ART. 386, VII DO CPP).
ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE NÃO
APRESENTOU RECURSO. APLICAÇÃO
DO ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE.

16. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"o crime de falso testemunho é de
natureza formal, consumando-se no
momento da afirmação falsa a respeito
de fato juridicamente relevante,
aperfeiçoando-se quando encerrado o
d e p o i m e n t o ” ( A g R g n o A R E s p
1428315/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas).

17. Comete o crime de falso testemunho
mediante suborno (art. 342, § 1º do CP) a
testemunha que recebe vantagem para
fazer afirmações inverídicas em desfavor
de candidato eleito, com o fim de
prejudicá-lo com eventual cassação de
mandato em processo eleitoral.

18. A existência de dúvidas quanto ao
elemento objetivo do tipo (fazer
afirmação falsa) e quanto ao elemento
subjetivo do crime (dolo) em relação a
um dos réus impõe a absolvição por falta
de provas (art. 386, VII do CPP).

19. O recurso de um dos réus aproveita a
todos quando aborda questão não
pessoal. Inteligência do art. 580 do
Código de Processo Penal.

CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART.
343 DO CP. OFERTA DE VANTAGEM A
DUAS TESTEMUNHAS PARA QUE
F A L S E A S S E M A V E R D A D E E M
DEPOIMENTO JUDICIAL EM PROCESSO
ELEITORAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS
DE CORRUPÇÃO EM RELAÇÃO A
O U T R A S D U A S T E S T E M U N H A S .
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII DO CPP).

20. Nos termos do art. 343 do Código
Num. 42862746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Penal, constitui crime contra a
Administração da Justiça dar, oferecer
ou prometer dinheiro ou qualquer outra
vantagem a testemunha, perito,
contador, tradutor ou intérprete, para
fazer afirmação falsa, negar ou calar a
verdade em depoimento, perícia,
cálculos, tradução ou interpretação.

21. Comprovado que os réus ofereceram
vantagens para que duas testemunhas
prestassem falso depoimento em
processo eleitoral, com o intuito de
cassar o mandato de candidato eleito,
deve ser mantida a condenação. De
outro lado, deve ser afastada a
condenação em relação às testemunhas
para as quais não há provas suficientes
da corrupção a embasar um decreto
condenatório.

R E C U R S O Q U E R E C O N H E C E A
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA,
LIMITANDO A CONDENAÇÃO DE UM
DOS RÉUS A UM DOS CRIMES, CUJA
P E N A M Í N I M A É D E 1 A N O .
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DO
“SURSIS PROCESSUAL”. SUSPENSÃO
DO JULGAMENTO E CONVERSÃO EM
DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA
EXAMINAR A POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AO RÉU.

22. O acolhimento do Recurso Criminal
para julgar parcialmente procedente a
pretensão executória apenas quanto a
um dos crimes praticados por um dos
réus, cuja pena mínima em abstrato é de
1 (um) ano, reclama a suspensão do
julgamento, tão somente em relação a
e s s e r é u , p a r a o p o r t u n i z a r o
oferecimento de suspensão condicional
do processo. Inteligência da Súmula 337
do STJ.

23. Conversão do julgamento em
diligência neste ponto, determinando a
formação de autos suplementares para a
remessa à Procuradoria Regional
Eleitoral, oportunizando o oferecimento
do sursis processual, nos termos do art.
Num. 42862746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

89 da Lei nº 9.099/1995.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
R E C U R S A L . P O S S I B I L I D A D E .
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE
D E F E N S O R
D A T I V O
P E L A
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR
MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR.
AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS
NA JUSTIÇA ELEITORAL.

24. São devidos honorários advocatícios
para o advogado dativo referente à
apresentação do Recurso Criminal
(Precedentes deste Tribunal Eleitoral).

25. Embora tanto a tabela de honorários
da OAB/PR quanto a tabela de
honorários objeto da Resolução
Conjunta nº 04/2017 - SEFA/PGE
possuam conteúdo recomendatório, é
possível a adoção de seu valor mínimo a
título de remuneração pelo trabalho
profissional do advogado dativo.

26. Não há custas processuais na
Justiça Eleitoral, em virtude de sua
gratuidade, nos termos do art. 1º, IV da
Lei nº 9.265/1996 e art. 4º da Res.-TSE nº
23.478/2016 (Precedentes deste Tribunal
Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
recurso do MPE; deu provimento aos recursos de Gilmar Garcia de Almeida e Márcio Roberto
Glicério; e parcial provimento ao dos demais recorrentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
destinada a apurar a conduta delitiva de NACIR AGOSTINHO BRUGER e outros, originalmente
Num. 42862746 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

investigada no Inquérito nº 3064-77.2014.6.16.0000, que tramitou perante este Tribunal Regional
Eleitoral em virtude de que, na época, o investigado NACIR AGOSTINHO BRUGER detinha foro
por prerrogativa de função, na qualidade de prefeito do Município de Turvo.

A Procuradoria Regional Eleitoral requereu, anteriormente ao oferecimento da
denúncia, em apartado (id. 38890366, fls. 175-191), a fixação de valor a título de reparação por
danos morais coletivos, assim como requereu, cautelarmente, a suspensão do exercício da
função pública de NACIR AGOSTINHO BRUGER (Prefeito de Turvo), HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA (Secretário de Planejamento), DORIANE DE LARA (Secretária do gabinete do
Prefeito) e GILMAR GARCIA DE ALMEIDA (Secretário de Educação). O pedido foi indeferido (id.
38890416, fls. 83-87) e, contra a decisão monocrática do relator, foi interposto Agravo pela
Procuradoria Regional Eleitoral, ao qual foi negado provimento por esta Corte Eleitoral (Id.
38890416 fls. 101/107).

Após a saída de NACIR do cargo de prefeito, porque não reeleito nas eleições de
2016, diante do exaurimento do foro especial por prerrogativa de função, em decisão proferida no
id. 38890416, às fls. 115/116, declinou-se da competência ao juízo da 44ª Zona Eleitoral -
Guarapuava.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu denúncia em 10/10/2016 (ids. 38890616,
38890666, 38890716), ratificada pelo Promotor Eleitoral (id. 38893366), sob a alegação de que,
durante o período eleitoral de 2012 e logo após o pleito, NACIR AGOSTINHO BRUGER, à época
candidato ao cargo de Prefeito, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e
CLEBER SILVA REIS se associaram, com o fim de praticar diversos crimes destinados a cassar
o Prefeito eleito, Antonio Marcos Seguro, conseguindo, assim, a posse de NACIR na prefeitura
de Turvo.

Assevera que o núcleo político comandado por NACIR ofereceu dinheiro e outros
benefícios a várias pessoas, a fim de que elas mentissem em inquéritos policiais, em declarações
por escritura pública e como testemunhas em ações eleitorais, imputando falsos ilícitos ao
Prefeito eleito, Antonio Marcos Seguro, com o fim de obter a sua cassação na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no Recurso Contra Expedição de
Diploma nº 1-43.2013.6.16.0044.

Sustenta que o intento foi alcançado, uma vez que, a partir da informação falseada,
a Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do Prefeito eleito (Antonio Marcos Seguro)
e a posse de NACIR AGOSTINHO BRUGER no cargo de Prefeito.

No entanto, após o descumprimento de uma série de promessas feitas pelo núcleo
político a CLEBER e a algumas testemunhas compradas, vieram à tona os ilícitos praticados por
NACIR e seu grupo, informações que deram substrato ao oferecimento da denúncia.

Os fatos apresentados na denúncia são os seguintes:

1. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, CP)

Desde 05 de outubro de 2012 até 03 de junho de 2014, no Município de Turvo, no
Estado do Paraná, os denunciados NACIR AGOSTINHO BRUGER, Prefeito de
Num. 42862746 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Turvo, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e
CLEBER SILVA REIS, em união de desígnios, com consciência e vontade dirigidas
à prática delituosa, associaram-se de maneira estável e permanente para o fim
específico de cometer crimes. A associação criminosa tinha por objetivo inicial a
posse do denunciado NACIR como Prefeito de Turvo, o que permitiria o
favorecimento do núcleo político com diversas vantagens, dentre as quais a
nomeação para cargos de confiança e o recebimento de benefícios pagos pela
Prefeitura (como o abastecimento de veículos próprios pago pela Prefeitura e o
recebimento irregular de dinheiro de órgãos públicos subvencionados pela
Prefeitura). Para tanto, praticaram e/ou cooptaram pessoas para que praticassem
os crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE), denunciação caluniosa
(art. 339, CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP),
corrupção de testemunha (art. 343, CP) e falso testemunho mediante suborno (art.
342, §1°, CP), como objetivo de enganar as Polícias Civil e Federal, o Ministério
Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de conseguirem a cassação do Prefeito
eleito no pleito municipal de 2012, Antônio Marcos Seguro e, consequentemente,
conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo
Municipal.

2. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (art. 339, CP)

Inquérito Policial n° 227/2012

No dia 05 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE
RAIMUNDO e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA em união de desígnios, com
consciência e vontade dirigidas prática delituosa, deram causa à instauração do
inquérito policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em Guarapuava, contra Julio
Cesar Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299, CE), de
que o sabiam inocente,

AIJE n 1214-21.2012.6.16.0044

No dia 23 de novembro de 2012, no Município Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, ROSILDA DA
APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE BASTOS em união de desígnios, com
consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram causa à instauração de
processo judicial n° 1214-21.2012.6.16.0044, pelo Juízo da 44 Zona Eleitoral de
Guarapuava, contra Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider, imputando-lhes a
prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299, CE), de que os sabiam inocentes.

3. FALSIDADES IDEOLÓGICAS ELEITORAIS (ART. 350, CE)

Num. 42862746 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos

No dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÕNIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e com consciência e
vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento da importância de
R$ 300,00 (trezentos reais) e mais as promessas de recebimento de emprego com
salário superior a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, de recebimento mensal de uma
cesta básica e de recebimento de uma casa, fizeram a declarante Rosilda da
Aparecida de Bastos inserir declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que teve seu pedido
de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do Município
porque estava recebendo benefício de outros candidatos, como fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Do mesmo modo, no dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR,
ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à
prática delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que teve seu pedido
de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do Município
porque estava recebendo benefício de outros candidatos, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044.

Declaração de Ademir de Bastos

No primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, cm unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento
da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais e de recebimento mensal de uma cesta básica, fizeram o declarante
Ademir de Bastos inserir declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que ele e sua irmã
receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que
fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas
mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044. Do mesmo modo, no
primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR, ADEMIR DE
BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, inseriu
declaração falsa em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de
Turvo, consistente nas afirmações de que ele e sua irmã receberam duas cestas
básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que fez a entrega disse que,
para continuarem recebendo as cestas básicas mensalmente, o candidato Marcos
Num. 42862746 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio
Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044. Ainda no primeiro dia do mês de novembro de 2012, no
Município de Turvo/PR, MARLENE PEDROSO, com consciência e vontade
dirigidas à prática delituosa, aderindo à vontade de seu esposo Ademir de Bastos,
anuiu com a inserção de declaração falsa de Ademir em escritura pública lavrada
perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que seu
marido e sua cunhada receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de
que o funcionário que fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as
cestas básicas mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com
o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos
Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044,
participando da ocorrência do delito, nos termos do art. 29, §1°, do Código Penal.

Declaração de Andriele Raimundo

No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas ia prática delituosa mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
valor de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplada entre
os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de
Turvo, fizeram a declarante Andriele Raimundo inserir declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na
afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega uma
cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número
55, do candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de
Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial
eleitoral 1214- 21.2012.0.16.0044.

Do mesmo modo, no dia 09) do mês de outubro de 2012, no Município de
Turvo/PR, ANDRIELE RAIMUNDO, com consciência e vontade dirigidas A prática
delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário da
Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência
no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número 55, do candidato Marcos
Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antonio Marcos Seguro e
Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral nº 1214-
21.2012.6.16.0044.

Declaração de Daniel Antunes de Freitas

No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
Num. 42862746 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplado entre
os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de
Turvo, fizeram o declarante Daniel Antunes de Freitas inserir declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na
afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de
uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto do declarante no
número 55, do candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os
mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação
judicial eleitoral 1214- 21.2012.6.16.0044. Do mesmo modo, no dia 09 do mês de
outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, DANIEL ANTUNES DE FREITAS
inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de
Notas de Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de
Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia
05/10/2012 ao voto do declarante no número 55, do candidato Marcos Seguro, com
o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos
Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

4. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS (ART. 353 C/E 350,
CE)

Uso da declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Rosilda da Aparecida de Bastos no Tabelionato
de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n 1214-
21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Ademir de Bastos na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, 2.3.2.2. NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Ademir de Bastos no Tabelionato de Notas de
Turvo na ação de investigação judicial eleitoral " 1214-21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Andriele Raimundo na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
Num. 42862746 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Andriele Raimundo no Tabelionato de Notas de
Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Daniel Antunes de Freitas na AIJE No dia 19 de
novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e com consciência e
vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração ideologicamente
falsa prestada por Daniel Antunes de Freitas no Tabelionato de Notas de Turvo na
ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

5. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, § 1º, CP)

Falsos testemunhos de Daniel Antunes de Freitas

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
fez afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que um motorista da Prefeitura de Turvo foi em sua
casa, poucos dias antes da eleição, e ofereceu uma cesta básica para que o
declarante retirasse a placa do candidato Professor Roberto, do PT, de frente de
sua casa, mediante suborno oferecido por Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz
Bruger, Sônia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de
Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva Reis, consubstanciado na entrega da
importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de recebimento
de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, de
recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplado entre os primeiros
beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de Turvo caso
NACIR fosse empossado no cargo de Prefeito.

Falsos testemunhos de Lenita Aparecida Santana

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, LENITA
APARECIDA SANTANA, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
fez afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração que o motorista da Prefeitura de Turvo, Julio Cesar, no
dia 05/10/2012, disse que se a declarante quisesse continuar recebendo cestas
básicas do Município deveria votar no candidato Marcos Seguro, mediante suborno
oferecido por Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sônia Roth Bruger,
Num. 42862746 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Rodrigo Bruger, Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e
Cleber Silva Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 500,00
(quinhentos reais) e de um aparelho (caixinha) de parabólica no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e mais a promessa de recebimento de emprego om
salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e de recebimento
mensal de uma cesta básica caso NACIR fosse empossado no cargo de Prefeito.

Falsos testemunhos de Marcio Roberto Glicério

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, MARCIO
ROBERTO GLICERIO, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fez
afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n 1214-
21.2012.6.16.0044 c, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n" 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro, mediante suborno oferecido por
Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sônia Roth Bruger, Rodrigo Bruger,
Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva
Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e
mais as promessas de recebimento de um salário mínimo mensal, uma cesta
básica mensal e uma casa pré-fabricada, caso NACIR fosse empossado no cargo
de Prefeito.

Falsos testemunhos de Sebastiáo Kambé

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, SEBASTIAO
KAMBE, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fez afirmação
falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-
21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro, mediante suborno oferecido por
Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger,
Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva
Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e
mais as promessas de recebimento de um salário mínimo mensal, uma cesta
básica mensal e uma casa pré-fabricada, caso NACIR fosse empossado no cargo
de Prefeito.

6. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA (art. 343, do CP)

Corrupção da testemunha Daniel Antunes de Freitas

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
Num. 42862746 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

GILMAR GARCIAALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 800,00
(oitocentos reais) e um veículo VW Brasília no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) e prometeram dar um emprego com salário de RS 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) mensais, entregar mensalmente uma cesta básica e
entregar uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, assim que o Programa
fosse implementado no Município de Turvo, à testemunha Daniel Antunes de
Freitas para fazer afirmação falsa em depoimento prestado na ação de
investigação judicial eleitoral n" 1214-21.2012.6.16.0044 c, também, para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado no recurso contra a expedição de diploma
n 1- 43.2016.6.16.0044, consistente na declaração de que um motorista da
Prefeitura de Turvo foi em sua casa, poucos dias antes da eleição, e ofereceu uma
cesta básica para que o declarante retirasse a placa do candidato Professor
Roberto, do PT, de frente de sua casa.

Corrupção da testemunha Lenita Aparecida Santana

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIAALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 500,00
(quinhentos reais) e um aparelho (caixinha) de parabólica no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e prometeram dar um emprego com salário de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e entregar mensalmente uma cesta
básica à testemunha Lenita Aparecida Santana para fazer afirmação falsa em
depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-
21.2012.6.16.0044 e, também, para fazer afirmação falsa em depoimento prestado
no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044, consistente na
declaração de que o motorista da Prefeitura de Turvo, Julio Cesar, no dia
05/10/2012, disse que se a declarante quisesse continuar recebendo cestas
básicas do Município deveria votar no candidato Marcos Seguro.

Corrupção da testemunha Marcio Roberto Glicério

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIAALMEIDA c CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 300,00
(trezentos reais) e prometeram dar um salário mínimo mensal, uma cesta básica
mensal e uma casa pré- fabricada à testemunha Marcio Roberto Glicério para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral
n° 1214-21.2012.6.16.0044 c, também, para fazer afirmação falsa em depoimento
prestado no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
Num. 42862746 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

votos para o candidato Antonio Marcos Seguro.

Corrupção da testemunha Sebastião Kambé

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 300,00
(trezentos reais) e prometeram dar um salário mínimo mensal, uma cesta básica
mensal e uma casa pré- fabricada a testemunha Sebastião Kambé para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral n
1214-21.2012.6.16.0044 e, também, para fazer afirmação falsa em depoimento
prestado no recurso contra a expedição de diploma 1- 43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcas Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro.

A denúncia foi oferecida em face de:

a) NACIR AGOSTINHO BRUGER, como incurso nas sanções do art. 288 do Código
Penal; nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69
do CP); nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art.
69 do CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro
vezes, em concurso material (art. 69 do CP);

b) VALDECIR LUIZ BRUGER, como incurso nas sanções do art. 288 do Código
Penal; nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69
do CP); nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art.
69 do CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro
vezes, em concurso material (art. 69 do CP);

c) SÔNIA ROTH BRUGER, como incursa nas sanções do art. 288 do Código Penal;
nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP);
nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art. 69 do
CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em continuidade
delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro vezes, em
concurso material (art. 69 do CP);

d) RODRIGO BRUGER, como incurso nas sanções do art. 288 do Código Penal;
nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP);
nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art. 69 do
CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em continuidade
delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro vezes, em
concurso material (art. 69 do CP);

Num. 42862746 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

e) HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 288 do Código
Penal; nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69
do CP); nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art.
69 do CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes,
continuidade delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro
vezes, em concurso material (art. 69 do CP);

f) DORIANE DE LARA, como incursa nas sanções do art. 288 do Código Penal; nas
sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP); nas
sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art. 69 do CP);
nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em continuidade
delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro vezes, em
concurso material (art. 69 do CP);

g) GILMAR GARCIA ALMEIDA, como incurso nas sanções do art. 288 do Código
Penal; nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69
do CP); nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art.
69 do CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro
vezes, em concurso material (art. 69 do CP);

h) CLEBER SILVA REIS, como incurso nas sanções do art. 288 do Código Penal;
nas sanções do art. 339 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP),
nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em concurso material (art. 69 do
CP); nas sanções do art. 353 c/c art. 350 do Código Eleitoral, por quatro vezes, em continuidade
delitiva (art. 71 do CP); e nas sanções do art. 343 do Código Penal, por quatro vezes, em
concurso material (art. 69 do CP);

i) ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, como incursa nas sanções do art. 339 do Código
Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP);

j) DANIEL ANTUNES DE FREITAS, como incurso nas sanções do art. 339 do
Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP); nas sanções do art. 350 do
Código Eleitoral; e nas sanções do art. 342, § 1°, do Código Penal, por duas vezes, em concurso
formal imperfeito (art. 70, parte final, do CP);

k) ANDRIELE RAIMUNDO, como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal,
por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP); e nas sanções do art. 350 do Código
Eleitoral;

I) ROSILDA DA APARECIDA DOS SANTOS, como incursa nas sanções do art.
339 do Código Penal; e nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral;

m) ADEMIR DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 339 do Código
Penal; e nas sanções do art. 350 do Código Eleitoral;

n) MARLENE PEDROSO, como incursa nas sanções do art. 350 do Código
Eleitoral, nos termos do art. 29, § 1° do CP;

o) LENITA DA APARECIDA SANTANA KRUTSH, como incursa nas sanções do
Num. 42862746 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

art. 342, § 1° do CP, por duas vezes, em concurso formal imperfeito (art. 70, parte final do CP);

p) MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO, como incurso nas sanções do art. 342, § 1° do
CP, por duas vezes, em concurso formal imperfeito (art. 70, parte final do CP); e

q) SEBASTIÃO KAMBÉ como incurso nas sanções do art. 342, § 1° do CP, por
duas vezes, em concurso formal imperfeito (art. 70, parte final do CP).

A denúncia foi recebida em 21/02/2018 (id. 38893616).

Os réus foram citados e apresentaram resposta a acusação.
Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, defesas e
interrogados os réus.

Na sequência, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral
(ids. 38925466, 38925416), VALDECIR LUIZ BRUGER (id. 38926666), HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA (id. 38926566), ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS (id. 38926316), ANDRIELE
RAIMUNDO (id. 38926016), GILMAR GARCIA DE ALMEIDA (id. 38925916), SEBASTIÃO
KAMBÉ (id. 38925816), RODRIGO BRUGER (id. 38927516), NACIR AGOSTINHO BRUGER e
SONIA ROTH BRUGER (38927416), DORIANE DE LARA (id. 38927316), CLEBER SILVA REIS
(id. 38927216), ENI TEREZINHA DE ALMEIDA (id.38927166), LENITA APARECIDA SANTANA
KRUTSH (id. 38927116), MARLENE PEDROSO (38927066), ADEMIR DE BASTOS (id.
38927016), DANIEL ANTUNES DE FREIRAS (id. 38926916) e MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO
(id. 38926816).

O Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava julgou parcialmente procedente o
pedido formulado pelo autor, Ministério Público do Estado do Paraná para os fins de:

a) Absolver MARLENE PEDROSO, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

b) Absolver ROSILDA APARECIDA DE BASTOS, com fundamento no art. 386, VI
do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts.
23, I e 24 do CP;

c) Absolver LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH, com fundamento no
art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de necessidade,
prevista nos arts. 23, I e 24 do CP;

d) Absolver ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 386, VII do
CPP;

e) Absolver VALDECIR LUIZ BRUGER, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

f) Absolver NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS do delito previsto no art. 353 do Código Eleitoral, com
fundamento no art. 386, III do CPP;

g) Condenar NACIR AGOSTINHO BRUGER ao cumprimento de 9 anos de
reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
Num. 42862746 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal, por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

h) Condenar SONIA ROTH BRUGER ao cumprimento de 8 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal, por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

i) Condenar RODRIGO BRUGER ao cumprimento de 8 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos no art. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do CE por 4 vezes em continuidade delitiva e
343 do Código Penal, por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

j) Condenar HELIO BUENO DE OLIVEIRA ao cumprimento de 8 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

k) Condenar DORIANE DE LARA ao cumprimento de 8 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

l) Condenar GILMAR GARCIA DE ALMEIDA ao cumprimento de 8 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

m) Condenar CLEBER SILVA REIS ao cumprimento de 8 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal, 339 do Código
Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código Eleitoral por 4 vezes em continuidade
delitiva e 343 do Código Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, todos em concurso material;

n) Condenar DANIEL ANTUNES DE FREIRAS ao cumprimento de 5 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 28 dias-
Num. 42862746 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao
tempo dos fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 339 do Código Penal, 350 do
Código Eleitoral e 342, § 1º do Código Penal, todos em concurso material;

o) Condenar ANDRIELI RAIMUNDO ao cumprimento de 3 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 16 dias multa, sendo cada
dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos fatos, em
razão da pratica dos delitos definidos no art. 339 do Código Penal e 350 do Código Eleitoral, em
concurso material. Com fundamento no art. 44 do Código Penal, foi substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam: 1) Prestação de serviços à
comunidade, a ser realizada na forma do art. 46 do Código Penal, à razão de uma hora de tarefa
por dia de condenação, sem prejuízo da jornada normal de trabalho do condenado, em entidade
a ser designada na fase de execução; e 2) Prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
ao tempo dos fatos, a ser encaminhado ao Fundo Único da Justiça;

p) Condenar ADEMIR DE BASTOS ao cumprimento de 3 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 16 dias multa, sendo cada
dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos fatos, em
razão da prática dos delitos definidos nos arts. 339 do Código Penal e 350 do Código Eleitoral,
em concurso material. Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, quais sejam: 1) Prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46
do Código Penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo da jornada
normal de trabalho do condenado, em entidade a ser designada na fase de execução; e 2)
Prestação pecuniária no valor de um salário mínimo ao tempo dos fatos, a ser encaminhado ao
Fundo Único da Justiça;

q) Condenar MARCIO ROBERTO GLICÉRIO ao cumprimento de 2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 12 dias multa, sendo
cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da pratica do delito definido no art. 342, § 1º do CP. Substituída a pena privativa
de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito, quais sejam: 1) Prestação de
serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46 do Código Penal, à razão de uma
hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo da jornada normal de trabalho do
condenado, em entidade a ser designada na fase de execução; e 2) Prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo ao tempo dos fatos, a ser encaminhado ao Fundo Único da Justiça;

r) Condenar SEBASTIÃO KAMBÉ ao cumprimento de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 12 dias multa, sendo cada
dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos fatos, em
razão da pratica do delito definido no art. art. 342, § 1º do Código Penal. Substituída a pena
privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito, quais sejam: 1)
Prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46 do Código Penal, à
razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo da jornada normal de trabalho
do condenado, em entidade a ser designada na fase de execução; e 2) Prestação pecuniária no
valor de um salário-mínimo ao tempo dos fatos, a ser encaminhado ao Fundo Único da Justiça;

s) Condenar, com fundamento no art. 387, IV do CPP, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANTE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS ao pagamento de
Num. 42862746 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

R$ 383.400,00 (trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais), o qual deve ser atualizado
desde a data da sentença até o pagamento (id. 38928366).

ANDRIELE RAIMUNDO, ADEMIR DE BASTOS, CLEBER DA SILVA REIS, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER interpuseram Embargos
de Declaração, rejeitados pelo juízo a quo (id. 38930066).

Irresignados com a sentença o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 38928266)
e os réus HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA (id. 38930166), GILMAR GARCIA DE ALMEIDA (id.
38930916), CLEBER DA SILVA REIS (id. 38930516), ADEMIR DE BASTOS (id.38930566),
MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO (id. 38930416), NACIR AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA ROTH
BRUGER e RODRIGO BRUGER (id. 38931916), bem como DORIANE DE LARA (id. 38931216)
interpuseram Recursos Criminais Eleitorais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 38928716) requer a reforma da
sentença no tocante à absolvição de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA e MARLENE PEDROSO.
Sustentou, em síntese, que: a) os autos evidenciam prova suficiente da participação consciente
da apelada ENI TEREZINHA DE FREITAS nas atividades criminosas arquitetadas pelo grupo e
por seu esposo CLEBER SILVA REIS, no sentido de que a ré foi uma das coautoras, mediante
cooptação, juntamente seu marido, das testemunhas DANIEL ANTUNES DE FREITAS e
ANDRIELE RAIMUNDO; e b) em relação a MARLENE PEDROSO, os autos evidenciam prova
suficiente da participação consciente da apelada nas atividades criminosas, uma vez que anuiu
com a inserção, por parte de seu marido ADEMIR DE BASTOS, de declaração falsa em escritura
pública no Tabelionado de Notas de Turvo na data de 01/11/2012. Ao final, requer o recebimento
e provimento do Recurso, com intuito de reformar parcialmente a sentença a fim de condenar as
rés ENI TEREZINHA DE ALMEIDA e MARLENE PEDROSO nos exatos termos da denúncia.

HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA (id. 38930166) sustentou, em síntese: a) que não
possui nenhum tipo de ligação com a compra de votos dos índios e qualquer outro ato ilegal
praticado pelos demais réus; b) que a escuta introduzida nos autos não é original e que deveria
ser periciada para comprovação da sua legitimidade; e c) que em nenhum momento processual
houve a comprovação de que teria cometido qualquer crime. Requer o provimento do Recurso,
com intuito de que seja decretada a sua absolvição e, caso não seja esse o entendimento, que
sejam afastadas todas as acusações das quais não teve participação, para o fim de reduzir a
pena ao mínimo legal.

GILMAR GARCIA DE ALMEIDA (id. 38930916) alegou, em síntese: a) a
tempestividade do recurso; b) que em qualquer ponto da sentença o seu nome aparece somente
em dois contextos, quais sejam: mentor/responsável financeiro da associação e que teria
realizado pessoalmente o pagamento do Hotel Recantos dos Pinheirais das despesas de
SEBASTIÃO KAMBÉ e MÁRCIO GLICÉRIO; c) em relação ao crime de associação criminosa
(art. 288 do CP) a denúncia é inepta porque não delimita a conduta dos réus; c) que a ausência
de descrição individualizada das condutas de cada um dos acusados consubstancia uma
imputação genérica, vedada no ordenamento jurídico; d) que como a autoria é genérica e se
baseia no fato – não comprovado – de que GILMAR era membro da associação criminosa, a
absolvição em relação ao crime do art. 288 do CP levará à absolvição quanto aos demais; e) que
a conduta em relação ao crime de corrupção de testemunha (art. 343 do CP) é atípica; f) em
relação ao crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), há alienação entre provas e a
decisão proferida, uma vez que o delito somente pode ser atribuído ao sujeito que inseriu
Num. 42862746 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

informações falsas no documento; g) que o crime de falsificação do art. 350 do CE, em que
membros da associação teriam efetuado pagamento para que outros envolvidos mentissem em
declarações públicas (escrituras públicas), foram elaboradas com a única finalidade de instruir
ações eleitorais voltadas à cassação do prefeito eleito, ou seja, com a finalidade de colocar em
prática a suposta denunciação caluniosa eleitoral, h) o crime do art. 350 CE deveria ser absorvido
pelo crime de denunciação caluniosa do art. 339 do CP; i) em relação ao crime de denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), inicialmente há a necessidade de observância da emendatio libelli em
razão do princípio da especialidade, uma vez que há previsão legal de denunciação caluniosa
para fins eleitorais no art. 326-A do Código Eleitoral. Requer a reforma da sentença: a) em
relação ao crime de associação criminosa previsto no art. 288 do CP, para fins de absolvição com
fulcro no art. 386, VII do CPP, diante do frágil conjunto probatório que se tem nos autos; b) em
relação ao crime de corrupção de testemunha previsto no art. 343 do CP, para fins de absolvição
com fulcro no art. 386, III do CPP, diante da atipicidade demonstrada e, subsidiariamente, não
sendo este o entendimento, que seja reformada a decisão, absolvendo o recorrente com base no
o art. 386, VII do CPP, por questão de isonomia e proporcionalidade, equiparando a condição de
GILMAR com a de VALDECIR; c) em relação ao crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto
no art. 350 do Código Eleitoral, para fins de absolvição com fulcro no art. 386, V do CPP, visto
não haver prova da autoria de GILMAR em relação à confecção de escrituras públicas; d) em
relação ao crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP, inicialmente seja
reconhecida a necessidade da emendatio libelli, visto que o tipo mais especifico é o previsto no
art. 326-A do CE, para que, em seguida, seja reformada a sentença para fins de absolvição, com
fulcro no art. 386, V do CPP. Por fim, requer, subsidiariamente, a aplicação do princípio da
consunção, visto ser o crime de falsidade ideológica meio e o crime de denunciação caluniosa
fim, bem como a retificação da dosimetria da pena, eis que a sentença reconheceu a prática do
crime por 4 vezes, sendo que, na denúncia, houve a descrição de 2 crimes de denunciação
caluniosa, devendo o aumento da pena limitar-se a 1/6 (um sexto).

MARCIO ROBERTO GLICÉRIO (id. 38930416) aduz, em síntese: a) a
tempestividade do Recurso; b) a insuficiência de provas, uma vez que jamais recebeu uma casa
ou qualquer valor em dinheiro ou cesta básica para falsear seu testemunho; b) que, devido à sua
cultura indígena, não está totalmente integrado à sociedade e deve ser absolvido da prática
delitiva, uma vez que, conforme observado no interrogatório, não sabe discernir certos atos; c) a
inimputabilidade penal; d) a falta de exame antropológico; d) que o recorrente que é indígena e
incorreu em erro de proibição. Ao final, requer a absolvição, com base no art. 386, VII do CPP, ou
que seja acolhida a tese de inimputabilidade penal do acusado e, subsidiariamente, que seja
afastada a imposição da prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, diante da sua
miserabilidade. Requer que sejam arbitrados honorários de sucumbência.

NACIR AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER
(id. 38931916) sustentam, em síntese: a) preliminarmente, a existência de flagrante preparado, a
nulidade das gravações e dos depoimentos realizados por escritura pública e a nulidade da
sentença sem as referidas provas; b) necessidade de reforma da sentença com a absolvição dos
delitos de denunciação caluniosa, falsidade ideológica eleitoral, corrupção de testemunha e
associação criminosa, diante da atipicidade das condutas; c) necessidade de reforma da
sentença quanto à imputação do delito autônomo do art. 288 do CP, diante da ausência de
comprovação das elementares do tipo penal; d) que não há como persistir a condenação pelo
crime disposto no art. 339 do CP, ante a ausência de prova da certeza por parte dos recorrentes
de que o fato imputado ao Antônio Seguro era falso. Requerem: a) preliminarmente, o
reconhecimento da ilicitude das gravações apresentadas por CLEBER, ante a existência de
Num. 42862746 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

flagrante preparado, com a nulidade da sentença condenatória para análise dos fatos sem a
contaminação de referida prova; b) no mérito, a reforma integral da sentença, para que,
analisando as provas produzidas, sejam os recorrentes absolvidos de todos os delitos imputados;
c) subsidiariamente, no caso se restar superado o pedido de absolvição, a reforma da sentença,
com a absolvição dos delitos de falsidade ideológica eleitoral pela atipicidade da conduta e do
crime de denunciação caluniosa por falta de provas; d) ainda, no caso de manutenção da
sentença condenatória, a reforma da sentença no que concerne à dosimetria da pena, uma vez
que não foram vinculados a todos os depoimentos, mas, ainda assim, foram genericamente
vinculados a eles apenas quando da condenação; e) por fim, no caso de restarem superados
todos os pleitos apresentados, que seja fixada na pena base o delito do art. 288 do CP no que
concerne ao recorrente NACIR, tendo em vista que a gravidade das circunstâncias apresentadas
na sentença não dizem respeito ao tipo penal.

ADEMIR DE BASTOS (id. 38931666) argumenta que a sentença deixou de analisar
o seu pedido de absolvição pela ocorrência do estado de necessidade e não foi considerada a
atenuante relativa à sua confissão e primariedade. Requer a absolvição pelo reconhecimento do
estado de necessidade e, subsidiariamente, que sejam observadas as atenuantes da confissão e
primariedade. E, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no
caso de manutenção da condenação.

DORIANE DE LARA (id. 38931216) argui, em síntese: a) preliminarmente, a inépcia
da denúncia por não descrever a efetiva contribuição da recorrente nos supostos crimes, nem
apresentar quais elementos probatórios confeririam subsídios à narrativa ministerial; no mérito, b)
ausência de provas nos autos de que tenha recebido qualquer vantagem ou de que tenha
participado da suposta organização criminosa, bem como de que tenha cometido os delitos de
falsidade ideológica, documento falso, falso testemunho e corrupção de testemunhas; c) que a
conduta da recorrente descrita na denúncia não se enquadra na figura de coautoria ou de
participação em relação aos crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de
gabinete e que todas as medidas tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo
qualquer participação nas negociações do prefeito. Requer que: a) seja o presente Recurso
conhecido e provido, declarando nula a sentença com a consequente absolvição, nos termos do
art. 386 IV, V, VI e VII do CPP por insuficiência probatória, nos termos da preliminar arguida; b)
caso não seja este o entendimento, seja o presente Recurso conhecido e provido, reformando a
sentença, com a absolvição em razão da insuficiência probatória, c) na hipótese do não
acatamento dos pedidos, seja o presente Recurso conhecido e provido em parte, reformando a
sentença, com a diminuição da pena privativa de liberdade (para o mínimo legal) e do valor da
pena de prestação pecuniária, de modo que esta atinja, no máximo, o valor da pena de multa
imposta, qual seja, de R$ 110,64 (cento e dez reais e sessenta e quatro centavos), em razão das
suas condições econômicas.

CLEBER DA SILVA REIS apresentou Recurso de Apelação (fl. 38930516) no qual
requer o recebimento do recurso e a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde
apresentará as razões recursais nos termos do art. 600, § 4º do CPP.

MARLENE PEDROSO apresentou contrarrazões (id. 38930816) pleiteando a
manutenção da sentença por meio da qual foi absolvida, sob o argumento de que pelas provas
constantes dos autos não tinha domínio ou participação ativa nos acontecimentos e, ainda, que
se encontrava em estado de miserabilidade. Ao final, requereu a manutenção da sentença
absolutória e, subsidiariamente, o reconhecimento de: a) estado de necessidade; b) falta de
Num. 42862746 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

autodeterminação; c) da continuidade delitiva e não do concurso material e, por fim, aplicação da
pena o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d” do CP, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação.

Por sua vez, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA apresentou contrarrazões (id.
38930766) requerendo a manutenção de sua absolvição, alegando que em todas as situações
descritas na denúncia a descrição dos fatos a coloca como acompanhante de seu esposo
CLEBER DA SILVA REIS, que é réu confesso e assumiu todas as condutas delitivas das quais
está sendo acusada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva e não o
concurso material nos crimes praticados, a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d” do CP e,
ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de
condenação.

O PROMOTOR ELEITORAL apresentou contrarrazões (id. 38933316),
manifestando-se pelo conhecimento de todos os Recursos interpostos e, no mérito: a) pelo
provimento do Recurso apresentado por RODRIGO BRUGER, a fim de absolvê-lo das
imputações postas na denúncia; b) pelo parcial provimento do recurso interposto por ADEMIR
BASTOS, somente para substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; c)
pelo improvimento dos recursos apresentados por HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, GILMAR
GARCIA DE ALMEIDA, MARCIO ROBERTO GLICÉRIO, NACIR AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA
ROTH BRUGER e DORIANE DA LARA; e d) quanto ao apelante CLEBER SIVA REIS, aguarda a
apresentação das razões na superior instância para oportuna apresentação das contrarrazões.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL lançou parecer (ids. 38933366)
manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento dos recursos interpostos por MARCIO
ROBERTO GLICÉRIO e ADEMIR DE BASTOS, em virtude de sua intempestividade. Destacou
que a legislação eleitoral possui regramentos próprios a respeito da forma pela qual os Recursos
Eleitorais Criminais devem ser apresentados, sendo as normas do Código de Processo Penal
aplicadas apenas em caráter subsidiário ou supletivo no julgamento dos crimes eleitorais e
comuns que lhe forem conexos. Argumentou que, no presente caso, por força do princípio da
especialidade, deve incidir o regime dos arts. 362 e 266 do Código Eleitoral para fins de análise
da tempestividade dos Recursos Criminais Eleitorais apresentados. Na sequência, manifestou-se:
a) pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos interpostos por HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e DORIANE
DE LARA; b) pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do Recurso
Criminal Eleitoral interposto por MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO; c) pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER E RODRIGO BRUGER, apenas para fins de absolver RODRIGO BRUGER
pelas imputações descritas na exordial, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.
Todavia, ressaltou que deve manter-se hígida a sentença condenatória no tocante aos réus
NACIR BRUGER e SONIA BRUGER; e d) pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo
parcial provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por ADEMIR DE BASTOS, apenas
para fins de reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade imposta por penas
restritivas de direitos.

Recebidos os autos neste Tribunal Regional Eleitoral, em virtude da falta de
intimação de todos os réus acerca da decisão dos Embargos de Declaração, foi proferida decisão
declarando nulas as certidões de trânsito em julgado, determinando o retorno dos autos ao juízo
de origem para intimação e demais providências pertinentes (id. 38934116).
Num. 42862746 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Efetivadas as intimações e cumpridas as providências pelo juízo de origem, os
autos retornaram a este Esta Corte.

A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer apresentado anteriormente nos
ids. 38934416 a 38934216 (id. 40822666).

É o relatório.

VOTO

II.i - Admissibilidade

Na seara eleitoral, a regra é a de que o Recurso Criminal eleitoral deve ser
interposto no prazo de 10 dias já acompanhado das razões, nos termos dos arts. 266 e 362 do
Código Eleitoral, assim redigidos:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o
entender o recorrente, de novos documentos.

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Não se desconhece a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido da prevalência das regras específicas dos arts. 362 e 266 do Código Eleitoral nesta
seara:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO POR ÓBICE DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

[...]

2. Esta Corte Superior manifestou–se suficientemente a respeito da única tese
veiculada no recurso especial, qual seja, a de ser possível a apresentação das
razões do recurso penal eleitoral no segundo grau de jurisdição, posteriormente à
sua interposição, nos moldes do art. 600, § 4º, do CPP.

Num. 42862746 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

3. O Tribunal Superior Eleitoral expressamente refutou a tese recursal,
assentando a jurisprudência no sentido de que, na seara eleitoral, as razões
de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o
princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600,
§ 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de
razões recursais posteriormente à interposição do recurso (AgR–AI nº
726–52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018).

[...]

(REspE nº 12992, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2021)

Contudo é sabido que ao acusado, no processo penal, é garantida a ampla defesa e
o duplo grau de jurisdição com maior ênfase.

A propósito, este Tribunal Eleitoral já decidiu que se admite a interposição de
Recurso Criminal em duas etapas desde que o termo de interposição e as respectivas razões
sejam protocolados dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral.
Veja-se:

RECURSOS CRIMINAIS - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - CORRUPÇÃO
ELEITORAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO INTERPOSTO EM
DUAS ETAPAS - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Admite-se, na seara eleitoral, a interposição de recurso criminal em duas
etapas desde que o termo de interposição e as respectivas razões sejam
protocolados dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 362 do Código
Eleitoral.

[...]

(Proc. n 324, Acórdão n 55113 de 24/09/2019, rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJe 01/10/2019)

Por sua vez, os Tribunais Superiores consideram que a apresentação tardia das
razões do Recurso de Apelação nos processos criminais constitui mera irregularidade, que não
prejudica a apreciação do Recurso. Confira-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
Num. 42862746 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.

RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério
Público constitui mera irregularidade, não configurando sua
intempestividade. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/09/2015, DJe
07/10/2015)

[...]

(STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1647454/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
15/05/2018)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA
IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I – Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o
termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das
razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a
apreciação do recurso. Precedentes.

II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da
apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura
flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da
Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.

III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região
que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da
apelação interposta pelo ora paciente.

(STF, HC 112355, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/06/2012)

Além disso, os Tribunais Superiores também têm considerado válido julgamento de
recurso sem a juntada das razões ou contrarrazões:

Num. 42862746 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO NULO. FALTA DE OFERECIMENTO DAS RAZÕES
RECURSAIS. JULGAMENTO DETALHADO E COMPLETO DA APELAÇÃO.
IMPROVIMENTO.

1. O recurso ordinário sustenta a nulidade do julgamento do recurso de apelação,
pelo Tribunal de Justiça, devido à circunstância da defesa técnica não haver
apresentado as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de
Processo Penal.

2. Nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não tiver resultado
prejuízo para qualquer uma das partes (CPP, art. 563), conforme o brocardo "pas
de nullité sans grief".

3. Os aspectos a seguir indicados apontam para a ausência de prejuízo do
paciente: a) o paciente tinha seus interesses representados por defensor
constituído; b) houve regular intimação da defesa técnica para oferecimento das
razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal; c)
o tribunal de justiça apreciou todas as hipóteses de cabimento de apelação contra
sentença proferida com base no julgamento do tribunal do júri.

4. Levando em conta que a falta da apresentação das razões recursais não
impediu que o Tribunal de Justiça apreciasse de forma detalhada e completa
a irresignação do paciente contra a sentença condenatória.

5. Recurso ordinário improvido.

(STF, 2ª T., RHC 91070, rel. Min. Ellen Gracie, j. em 09/09/2008)

Esta Corte já se manifestou no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2014 - BOCA DE URNA - ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI Nº 9.504/97
- CONDENAÇÃO - RECURSO CRIMINAL - TERMO RECURSAL APRESENTADO
DENTRO DO PRAZO SEM AS SUAS RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO
CPP - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TSE - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE
FALTA DE PROVAS - CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO A DEMONSTRAR A
OCORRÊNCIA DO CRIME DE BOCA DE URNA - ADMOESTAÇÃO DE
ELEITORES QUANTO AO EXERCÍCIO DE SEU DIREITO DE VOTO - NEGADO
PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, ainda que apresentado o recurso de apelação sem as
razões, este merece ser analisado pelo Tribunal, pois "(...) Havendo
entendimento da não aplicabilidade do art. 600 do Código de Processo Penal
nos recursos eleitorais, não há como afastar o direito do réu condenado em
recorrer, vez que o mesmo apresentou o termo de apelação dentro do prazo
legal, bastando, com isso, que seu recurso seja conhecido e o mérito
analisado face à devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do CPP)."
(Recurso Criminal n.º 205-87.2010.6.16.0175, voto vencido Dr. Josafá Antonio
Num. 42862746 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Lemes, posteriormente acolhido pelo TSE, em decisão da lavra da Ministra Maria
Thereza de Assis de Moura).

2. Aliado a tal argumento, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entende que a apresentação tardia das razões recursais é mera irregularidade e
não impede o conhecimento do recurso pela Instância Superior (Habeas Corpus nº
85006, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2005, DJ 11/03/2005).
No mesmo sentido deste TRE/PR: Recurso Criminal nº 32-46.2014.6.16.0006,
relator Dr. Josafá Antonio Lemes, revisor Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j.
18/04/2016, DJe de 22/04/2016.

[...]

(TRE-PR, Processo n 1436, Acórdão n 51636 de 28/09/2016, rel. Josafá Antonio
Lemes, DJ 03/10/2016)

De conseguinte, embora haja alguma divergência, a doutrina e a jurisprudência, em
geral, têm se orientado no sentido de que deve ser assegurada ao condenado a admissibilidade
do Recurso, mesmo quando desacompanhado das razões ou quando estas são intempestivas.

Com efeito, esta Corte já enfrentou casuísmos semelhantes, assim decidindo:

RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART.289
DO CÓDIGO ELEITORAL – DEFENSORA DATIVA – RECURSO INTEMPESTIVO
– RÉU PRESO QUE DECLARA INTERESSE EM RECORRER. REANÁLISE DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA –
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o seu inconformismo e o
propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso criminal,
ainda que a defesa técnica tenha protocolado razões fora do prazo de 10 dias.

2. Sentença reformada de ofício para afastar a condenação em custas processuais,
haja vista a regra da gratuidade dos feitos que tramitam nesta justiça especializada.

Recurso conhecido e desprovido.

(TRE–PR, Recurso Criminal nº 43-72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Acórdão nº 55.859, de 12/02/2020)

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 289,
CÓDIGO ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART.S 304 E 297 DO
CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. CONCURSO MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RÉU POBRE.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO EX OFFICIO.
Num. 42862746 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
AUMENTO EM 1/6. RECURSO CONHECIDO POR MAIORIA. PROVIMENTO
PARCIAL.

1. Conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral, inaplicável o disposto no art.
600 do Código de Processo Penal na esfera eleitoral, devendo os Recursos
Criminais serem interpostos no prazo de 10 (dez) dias, já acompanhado das
razões. Precedentes.

2. In obter dictum, considerando que o art. 266 do Código Eleitoral não é
regra específica dos Recursos Criminais, mitiga-se a aplicação do princípio
da especialidade, o que torna defensável a tese de aplicação das disposições
específicas do Código de Processo Penal, em especial do art. 600, na medida
em que mais benéfico ao réu.

[...]

(TRE-PR, Processo n 1922, Acórdão n 55063 de 18/09/2019, rel. Graciane
Aparecida do Valle Lemos, DJ 01/10/2019)

Feitas essas considerações, passa-se a análise da tempestividade dos Recursos
apresentados.

II.i.a - Recurso do Ministério Público Eleitoral

Na espécie, o Promotor Eleitoral foi intimado pessoalmente da sentença em
25/07/2019 (id. 38928316), sendo que em 30/07/2019 interpôs Recurso Criminal Eleitoral por
termo nos autos (id. 38928266) e em 02/08/2019 apresentou as razões recursais (id. 38928716).

Assim, ainda que o Promotor Eleitoral tenha apresentado primeiro o termo
manifestando o desejo de recorrer, verifica-se que as razões do recurso foram apresentadas
dentro do prazo de 10 dias.

Logo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
apresentado pelo Ministério Público Eleitoral deve ser conhecido.

II.i.b - Recurso de Hélio Bueno de Oliveira

Helio Bueno de Oliveira foi intimado pessoalmente da sentença em 06/08/2019 (id.
38929166) e em 12/08/2019 interpôs Recurso Criminal Eleitoral acompanhado das respectivas
razões recursais (id. 38930166).

Assim, verifica-se que o Recurso foi interposto no prazo de 10 dias, tendo sido
observado o disposto nos arts. 362 e 266 do Código Eleitoral.

Num. 42862746 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Dessa forma, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso apresentado Helio Bueno de Oliveira deve ser conhecido.

II.i.c - Recurso de Gilmar Garcia de Almeida

Gilmar Garcia de Almeida foi intimado pessoalmente da sentença em 21/08/2019
(id. 38929966). Em 26/08/2019 interpôs Recurso Criminal Eleitoral por termo nos autos (id.
38929566) e em 02/09/2019 (segunda-feira) apresentou as razões recursais (id. 389309126).

Assim, ainda que o recorrente tenha apresentado primeiro o termo manifestando o
desejo de recorrer, verifica-se que as razões do Recurso foram apresentadas dentro do prazo de
10 dias.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
apresentado por Gilmar Garcia de Almeida deve ser conhecido.

II.i.d - Recurso de Marcio Roberto Glicério

Marcio Roberto Glicério foi intimado pessoalmente da sentença em 07/08/2019 (id.
38929066) e na mesma data interpôs Recurso Criminal Eleitoral por termo nos autos (id.
38929066). Apresentou as razões recursais em 04/09/2019 (id. 38930416), ou seja, 28 dias após
a sua intimação.

Assim, ainda que a defesa técnica não tenha observado o disposto nos arts. 266 e
362 do CE, diante do desejo manifestado pelo réu de recorrer, considera-se interposto o
Recurso.

Nesses termos, o Recurso apresentado por Marcio Roberto Glicério deve ser
conhecido.

II.i.e - Recurso de Nacir Agostinho Bruger, Sônia Roth Bruger e Rodrigo
Bruger

Nacir Agostinho Bruger, Sônia Roth Bruger e Rodrigo Bruger foram intimados
pessoalmente da sentença em 12/08/2019 (id. 38928866) e apresentaram Embargos de
Declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados. A defesa dos acusados foi intimada da
decisão dos Embargos em 28/08/2019 (id. 38931016), tendo o Recurso Criminal Eleitoral sido
interposto em 09/09/2019 (id. 38931916), acompanhado das respectivas razões recursais.

Assim, verifica-se que o Recurso foi interposto no prazo de 10 dias, tendo sido
observado o disposto nos arts. 362 e 266 do Código Eleitoral.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
apresentado por Nacir Agostinho Bruger, Sônia Roth Bruger e Rodrigo Bruger deve ser
Num. 42862746 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

conhecido.

ii.i.f - Recurso de Ademir de Bastos

Ademir de Bastos foi intimado pessoalmente da sentença em 06/08/2019 (id.
39429216) e opôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados. A defesa do
acusado foi intimada da decisão dos Embargos em 28/08/2019 (id. 38931016), tendo o Recurso
Criminal Eleitoral sido interposto por termo em 04/09/2019 (id. 38930566). Em 30/09/2019, o juízo
a quo determinou a intimação do recorrente para que apresentasse as razões do Recurso (id.
38932116). O defensor foi intimado do despacho em 03/10/2019 (id. 38931866) e as razões do
Recurso foram apresentadas em 14/10/2019 (id. 38931666), ou seja, 10 dias após a intimação.

Nessa linha, no caso em apreço tem-se que, após a apresentação de Recurso
desacompanhado das razões recursais, o juízo de origem intimou novamente a defesa do réu
para que apresentasse suas razões, sem qualquer oposição por parte do Ministério Público
Eleitoral, o que gerou expectativa de regularidade, ante o princípio da confiança e da lealdade
processual.

Nesses termos, ainda que a defesa técnica não tenha observado o disposto nos
arts. 266 e 362 do CE, diante do desejo manifestado pelo réu de recorrer, considera-se interposto
o Recurso.

Assim, o Recurso apresentado por Ademir de Bastos deve ser conhecido.

II.i.g - Recurso de Doriane de Lara

Doriane de Lara foi intimada pessoalmente da sentença em 31/07/2019 (id.
38927966) e manifestou o desejo de recorrer.

Em vista da inércia do defensor dativo, que, a despeito de intimado, não apresentou
Recurso, o juízo de origem determinou a nomeação de novo defensor (id. 38931516), o qual foi
intimado em 12/11/2019 (id. 38931316) e apresentou Recurso acompanhado das razões
recursais em 22/11/2019 (id. 38931216), ou seja, dentro do prazo de 10 dias.

Dessa forma, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso apresentado por Doriane de Lara deve ser conhecido

II.i.h - Recurso de Cleber da Silva Reis

Cleber da Silva Reis foi intimado pessoalmente da sentença em 02/09/2019 (id.
38930666).

O seu defensor apresentou somente o termo de apelação (id. 38930516), no qual
solicitou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ocasião em que
Num. 42862746 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

apresentaria suas razoes recursais.

Em 30/09/2019, o juízo a quo determinou a intimação do recorrente para que
apresentasse as razões do Recurso (id. 38932116).

O defensor foi intimado do despacho em 03/10/2019 (id. 38931866), mas não
apresentou as razões recursais.

Na sequência, em despacho proferido pelo juízo a quo em 11/11/2019 (id.
38931516), assim constou no item 2:

Em que pese o réu CLEBER DA SILVA REIS tenha se mantido inerte quando
intimado para apresentar suas razões recursais (fl. 2.245), as fls. 2.139/2.140
informou que suas razões serão apresentadas nos termos do § 4º do art. 600 do
CPP. Por ora nada a deliberar com relação a este réu.

Nessa linha, no caso em apreço tem-se que, embora não tenham sido apresentadas
as razões, o Recurso deve ser conhecido e o mérito analisado face à devolução de toda a
matéria a esta Corte revisora (art. 601 do CPP).

II.ii - Mérito

II.ii.a - Inépcia da Denúncia

As defesas dos réus Gilmar Garcia de Almeida e Doriane de Lara sustentam que a
denúncia é inepta, tendo em vista que não descreve a efetiva contribuição dos recorrentes nos
supostos crimes, nem apresenta quais elementos comprobatórios confeririam subsídios à
narrativa ministerial.

A respeito, o art. 41 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

Ao seu turno, o art. 357, § 2º do Código Eleitoral assim regula:

§ 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Num. 42862746 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Guilherme de Souza Nucci ensina que a denúncia deve ser concisa. Diferentemente
da área cível, no processo criminal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão, limitando-se
a apontar os fatos cometidos pelo autor (denunciado ou querelado) (Curso de Direito Processual
Penal, Forense, 16ª ed., p. 316).

No caso em apreço, a denúncia (ids. 38890616, 38890666 e 38890716) não é
inepta, eis que descreve os fatos delituosos, com todas as circunstâncias, bem como apresenta
elementos probatórios suficientes para fundamentar a justa causa.

Ademais, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, após a prolação da
sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação
penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal
condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios
foram arguidos. Precedentes.

[...]

(STF, 1ª T., RHC 191399 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90.
SONEGAÇÃO FISCAL. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. 2) INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EVENTUAL VÍCIO
SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. 4) VIOLAÇÃO AOS ART.S 107, IV, PRIMEIRA PARTE, e
109, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
N. 24 DO STF. APLICABILIDADE PARA FATOS COMETIDOS NA DÉCADA DE
1990. 5) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS
NÃO ADMITIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA
GERAL. 6.1) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO. 7) VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CP. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO POR ANTERIOR JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 8)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

Num. 42862746 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

6.1. Consoante jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal-
STF, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de
sentença penal condenatória.

[...]

(STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1909009/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
22/06/2021)

Assim, deve ser rejeitado o argumento.

Os fatos serão analisados na ordem em que descritos na denúncia.

II.ii.b - Fato delituoso 1 - Quadrilha (Associação Criminosa) – art. 288 do
Código Penal

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:

Desde 05 de outubro de 2012 até 03 de junho de 2014, no Município de Turvo, no
Estado do Paraná, os denunciados NACIR AGOSTINHO BRUGER, Prefeito de
Turvo, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e
CLEBER SILVA REIS, em união de desígnios, com consciência e vontade dirigidas
à prática delituosa, associaram-se de maneira estável e permanente para o fim
específico de cometer crimes. A associação criminosa tinha por objetivo inicial a
posse do denunciado NACIR como Prefeito de Turvo, o que permitiria o
favorecimento do núcleo político com diversas vantagens, dentre as quais a
nomeação para cargos de confiança e o recebimento de benefícios pagos pela
Prefeitura (como o abastecimento de veículos próprios pago pela Prefeitura e o
recebimento irregular de dinheiro de órgãos públicos subvencionados pela
Prefeitura). Para tanto, praticaram e/ou cooptaram pessoas para que praticassem
os crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE), denunciação caluniosa
(art. 339, CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP),
corrupção de testemunha (art. 343, CP) e falso testemunho mediante suborno (art.
342, § 1°, CP), como objetivo de enganar as Polícias Civil e Federal, o Ministério
Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de conseguirem a cassação do Prefeito
eleito no pleito municipal de 2012, Antônio Marcos Seguro e, consequentemente,
conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo
Municipal.

O juízo de origem entendeu provada a autoria dos réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS quanto ao delito
previsto no art. 288 do Código Penal e condenou NACIR AGOSTINHO BRUGER à pena 1 ano e
6 meses de reclusão e SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
Num. 42862746 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS à pena de
1 ano de reclusão, em razão da prática do delito, bem como absolveu VALDECIR LUIZ BRUGER
dos delitos que lhe foram imputados.

II.ii.b.1 - Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS

A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA alega que, na sentença, o nome de
GILMAR aparece somente em dois contextos como mentor/responsável financeiro da associação
e que teria realizado pessoalmente o pagamento do Hotel Recanto dos Pinheirais pelas
despesas dos índios SEBASTIÃO KAMBÉ e MARCIO GLICÉRIO.

Em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), argumenta que a
ausência de descrição individualizada das condutas de cada um dos acusados consubstancia
imputação genérica, vedada no ordenamento jurídico, e que, como a autoria é genérica e se
baseia no fato – não comprovado – de que GILMAR era membro da associação criminosa, a
absolvição em relação ao crime do art. 288 o CP levará à absolvição quanto aos demais crimes.

A defesa de DORIANE DE LARA argui a ausência de provas de que a ré tenha
recebido qualquer vantagem ou de que tenha participado da suposta organização criminosa.
Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra na figura de coautoria ou de participação
em relação aos crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que
todas as medidas tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer
participação nas negociações do prefeito. Assevera que tinha conhecimento dos fatos, porque
era funcionária da prefeitura, com nomeação para o cargo para assessora de gabinete, mas não
integrava qualquer organização criminosa para praticar os crimes descritos na denúncia.

ADEMIR DE BASTOS argumenta que a sentença deixou de analisar o seu pedido
de absolvição pela ocorrência do estado de necessidade e não foi considerada a atenuante
relativa à confissão e primariedade.

A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
suscitou a nulidade sentença sob a alegação de que, para amparar a condenação dos acusados,
foram utilizadas gravações e declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga
obtidas sob a situação de flagrante preparado.

Assevera que ficou provada a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes, em
virtude que as afirmações prestadas por DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI
RAIMUNDO, ADEMIR DE BASTOS e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS eram verdadeiras.
Que não há comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações continham
declarações falsas, ou seja, que os crimes imputados a Antônio Seguro não tinham sido
cometidos por ele, e também que SÔNIA e RODRIGO não figuram no polo ativo das ações
interpostas.

Alega que o Recorrente NACIR foi incluído como réu porque foi o beneficiário da
suposta ilegalidade, mas RODRIGO e SÔNIA não possuem qualquer ligação que não o fato de
serem filho e esposa de NACIR. Argumenta que não há qualquer conversa vinculando as
Num. 42862746 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

condutas de forma a configurá-las como associação criminosa, porque os recorrentes
efetivamente acreditavam que se tratava de declarações verdadeiras. Aduz que ficou
comprovada a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes.

Sustenta que NACIR e seu grupo político estavam buscando provas da corrupção
eleitoral perpetrada por seus adversários. A declaração falsa foi prestada em Pitanga, a pedido
de CLEBER, que se valeu de uma espécie de chantagem, alegando que as promessas que ele
mesmo fez deveriam ter sido cumpridas por NACIR. Nessa linha, argui que a declaração
verdadeira foi prestada em Turvo e a declaração falsa em Pitanga, fora da comarca de residência
dos declarantes. Alega que, de fato, houve um ajuste entre um mesmo grupo político para
desmascarar conduta reprovável do grupo adversário: a compra de votos. Esclarece que, para
tanto, os interessados fizeram o pagamento das escrituras no cartório e que esse pagamento
pela parte autora, na colheita de provas para quaisquer ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de
abuso de poder é lícito, nos termos do art. 22 da LC nº 64/1990, que especifica que o
comparecimento de testemunhas deve ser providenciado pela parte que alega os abusos
independentemente de intimação.

Argumenta que, mesmo depois de transcorrida toda a instrução processual, não
ficou comprovada a existência de associação criminosa, porquanto a reunião dos acusados se
deu única e tão somente para levar ao conhecimento do juízo eleitoral a existência de efetiva e
real irregularidade por parte de Marcos Seguro.

Quanto ao recorrente RODRIGO, afirma que o Ministério Público pediu a sua
absolvição em alegações finais e que o fato foi ignorado na sentença.

O PROMOTOR ELEITORAL apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
provimento do Recurso apresentado por RODRIGO BRUGER, a fim de absolvê-lo das
imputações postas na denúncia.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER, apenas para fins de absolver RODRIGO BRUGER
pelas imputações descritas na exordial, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA alega que a mídia juntada pelo réu Cleber (f. 476)
deveria ser submetida à perícia para comprovação de sua validade, argumentado que nada
impede que tenha sido adulterada. Sustenta que não possui nenhum tipo de ligação com a
compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos demais réus e que em
nenhum momento processual houve a comprovação de que teria cometido qualquer crime.

CLEBER SILVA REIS não apresentou razões do Recurso.

Quanto ao tipo em análise, convém anotar, de partida, que a Lei nº 12.850/2013
promoveu alterações no crime previsto no art. 288 do Código Penal. Com efeito, a redação
original do art. 288 do Código Penal era a seguinte:

Quadrilha ou bando

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim
Num. 42862746 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

de cometer crimes:

Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se
houver a participação de criança ou adolescente.

Com a nova redação, o delito passou a ser assim descrito:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se
houver a participação de criança ou adolescente.

Em relação ao Direito Penal intertemporal e ao conflito de leis penais no tempo,
Cleber Masson leciona que “a regra geral é a da prevalência da lei que se encontrava em vigor
quando da prática do fato, vale dizer, aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta (). As
exceções se verificam, por outro lado, na hipótese de sucessão de leis penais que disciplinem,
total ou parcialmente, a mesma matéria” (Direito Penal, 13ª ed., Método, 2019, p. 105).

O parágrafo único do art. 2º do Código Penal, que dispõe sobre a Lei penal no
tempo, assim preconiza:

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-
se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada
em julgado.

A respeito, doutrina Cezar Roberto Bitencourt que a Lei nº 12.850/2013 redefiniu o
crime de quadrilha ou bando, adotando a terminologia associação criminosa, mais adequada e
mais consentânea com a própria estrutura tipológica, cujo verbo nuclear associar-se identifica a
conduta incriminada. Reduz, por outro lado, o mínimo de participantes para três. O doutrinador
explica que “é incorreto afirmar-se que acabou o crime de quadrilha ou bando, na medida em que
foi mantida, basicamente, a sua estrutura típica. Sua alteração mais significativa foi, na verdade,
a redução dos seus componentes para apenas três ou mais” (Tratado de Direito Penal, Saraiva,
13ª ed., 2019, p. 502/503).

No caso sob análise, a denúncia aponta que as condutas imputadas aos réus se
deram desde 5 de outubro de 2012 até 3 de junho de 2014.

Num. 42862746 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Todavia, pelo conjunto probatório constante dos autos, em que pese ter sido
comprovado que a data de início das condutas foi 5 de outubro de 2012 (data da apreensão da
Kombi – inquérito 227/2012), verifica-se que o término da formação de quadrilha (associação
criminosa) se deu no dia 3 de abril de 2013 – data da realização da audiência no juízo da 44ª ZE
- Guarapuava na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no Recurso
Contra a Expedição de Diploma nº 1-43.2016.6.16.0044 – e não no dia 03/06/2014 (data da
documento apresentado por CLEBER à Polícia Federal de Guarapuava (id. 38886466) como
constou da denúncia.

É que a formação de quadrilha (associação criminosa) tinha como objetivo obter a
posse de NACIR na Prefeitura de Turvo e, para alcançar esse objetivo, necessitava-se de provas
para instruir as ações eleitorais pertinentes.

Para tanto, nos exatos termos da denúncia, praticaram e/ou cooptaram pessoas
para que cometessem os crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP),
corrupção de testemunha (art. 343 do CP) e falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1°
do CP), com o objetivo de enganar as Polícias Civil e Federal, o Ministério Público Eleitoral e a
Justiça Eleitoral, a fim de obter a cassação do Prefeito eleito em 2012, Antônio Marcos Seguro e,
consequentemente, conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo
Municipal.

Obtidas as provas por meio da prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE), denunciação caluniosa (art. 339 do CP) e uso de documento falso para fins
eleitorais (art. 353 do CP), NACIR AGOSTINHO BRUGER ajuizou, perante a Justiça Eleitoral, em
19/11/2012, a AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 e, logo em seguida, em 05/02/2013, o RCED nº 1-
43.2016.6.16.0044. Nessa linha, o último crime perpetrado pela quadrilha foi o de corrupção das
testemunhas que prestaram depoimento na audiência realizada no juízo da 44ª ZE - Guarapuava,
ocorrida em 03/04/2013 em ambos os processos. Após essa data, houve somente o
desdobramento das condutas criminosas anteriormente praticadas, no sentido do cumprimento
das promessas de pagamento de dinheiro e de emprego às testemunhas corrompidas.

De conseguinte, verificado que o término da quadrilha (associação criminosa) se
deu 03/04/2013, antes, portanto, da vigência da Lei nº 12.850/2013, que alterou o art. 288 do CP,
tratando-se de lei nova prejudicial aos réus (novatio legis in pejus), tem-se que ela não pode
retroagir para alcançar fatos pretéritos ao início da sua vigência. Assim, a conduta dos réus será
tratada à luz do art. 288 do CP na sua redação original, vigente à época dos fatos.

Nesse sentido já decidiu o TJMS:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – QUADRILHA OU BANDO – CONDUTA
ANTERIOR À LEI 12.850/13 – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA
PREJUDICIAL (NOVATIO LEGIS IN PEJUS) – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE,
PERMANÊNCIA E EXISTÊNCIA DE NO MÍNIMO QUATRO PESSOAS, LIGADAS
SUBJETIVAMENTE PELA VONTADE CONSCIENTE DE COMETEREM DELITOS
– ENVOLVIMENTO DE DUAS PESSOAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME
DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – DOSIMETRIA
PENAL CRIMES REMANESCENTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE
Num. 42862746 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

PROVIDO.

A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, promoveu sensíveis alterações no crime
previsto no art. 288 do Código Penal, seja no nomen iuris delitivo ("Quadrilha
ou Bando" para "Associação Criminosa"), como no preceito primário da
norma penal incriminadora, que começou a exigir, no lugar de 4 (quatro),
apenas 3 (três) associados para o fim específico de cometer crimes.
Tratando-se de lei nova prejudicial ao réu (novatio legis in pejus), ela não
pode, por expressa disposição constitucional (CRFB/88 Art. 5º, XL), retroagir
para alcançar fatos pretéritos ao início da sua vigência, como no caso do
apelante, a quem são increpadas condutas datadas de 31 de outubro de 2012.

[...]

(TJMS, 2ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0065549-27.2012.8.12.0001, rel.
Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j. 08/11/2015)

O penalista Guilherme de Souza Nucci classifica o crime de quadrilha da seguinte
forma:

Classificação: trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por
qualquer pessoa); formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado
naturalístico, consistente no cometimento efetivo do delito); de forma livre (pode ser
cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo implica em
ação) e, excepcionalmente, omissivo impróprio ou comissivo por omissão (quando
o agente tem o dever jurídico de evitar o resultado, nos termos do art. 13, § 2°, CP);
permanente (cuja consumação se prolonga no tempo); de perigo comum abstrato
(coloca um número indeterminado de pessoas em perigo, que é presumido pela
lei). Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo específico,
consistente na finalidade de "cometer crimes". Não se pune a forma culposa.
Número mínimo de quatro pessoas. (Código de Processo Penal Comentado, 10ª
ed., 2009, RT, p. 1038-1039)

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a configuração do crime de quadrilha
ou bando (art. 288 CP) demanda a demonstração da estabilidade e da permanência da
associação para cometer crimes indeterminados:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL. PRELIMINAR. "DENUNCIA ANÔNIMA". NEXO CAUSAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
OCORRÊNCIA PARCIAL. PECULATOS. ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM
ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR.
ART. 9º, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE.
PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO.
CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
Num. 42862746 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383
DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO.
FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ART. 327, § 2º, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 71 DO CP. EXECUÇÃO HOMOGÊNEA. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR.
IDENTIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTO
SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PASSAGEM AÉREA.
PAGAMENTO PELO ERÁRIO. PROVA. INEXISTÊNCIA. "AJUDA DE CUSTO".
RECEBIMENTO. POSSE A TÍTULO ALHEIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE.
QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. REDAÇÃO ORIGINAL.
ESTABILIDADE E PERMANÊNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO.
IMPOSIÇÃO.

[...]

21. O crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CP, na redação original)
demanda a demonstração da estabilidade e da permanência da associação
para cometer crimes indeterminados. Precedentes.

[...]

(STJ, Corte Especial, APn 702/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03/08/2020)

Materialidade e Autoria

Na inicial, o Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS a conduta
de se organizar para a prática de atos delituosos com objetivo de obter a posse do réu NACIR
como Prefeito de Turvo.

Segundo narra a inicial, “a associação criminosa tinha por objetivo inicial a posse do
denunciado NACIR como Prefeito de Turvo, o que permitiria o favorecimento do núcleo político
com diversas vantagens, dentre as quais a nomeação para cargos de confiança e o recebimento
de benefícios pagos pela Prefeitura (como o abastecimento de veículos próprios pago pela
Prefeitura e o recebimento irregular de dinheiro de órgãos públicos subvencionados pela
Prefeitura). Para tanto, praticaram e/ou cooptaram pessoas para que praticassem os crimes de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE), denunciação caluniosa (art. 339, CP), uso de
documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CE), corrupção de testemunha (art. 343, CP) e
falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1°, CP), como objetivo de enganar as Polícias
Civil e Federal, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de conseguirem a
cassação do Prefeito eleito no pleito municipal de 2012, Antônio Marcos Seguro e,
consequentemente, conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo
Municipal”.

Como se observa da delimitação fática da denúncia, o crime de quadrilha ou bando
(art. 288 do CP, em sua redação original) atribuído aos réus teve a configuração de formação de
quadrilha (associação) que estava voltada para a prática dos crimes de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do CE), denunciação caluniosa (art. 339 do CP), uso de documento falso para
Num. 42862746 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

fins eleitorais (art. 353 do CE), corrupção de testemunha (art. 343 do CP) e falso testemunho
mediante suborno (art. 342, § 1° do CP).

Pelo conjunto probatório dos autos, verificou-se que houve a formação de quadrilha
e que todos esses crimes foram efetivamente configurados e praticados, alguns pelos integrantes
do grupo político, outros pelos demais réus, conforme será demonstrado adiante.

Nulidade da Sentença em Razão de Flagrante Preparado na Obtenção das
Gravações Realizadas pelo Corréu CLEBER e nos depoimentos realizados por
Escritura Pública

A defesa dos réus Nacir Bruger, Sônia Bruger e Rodrigo Bruger suscitou a nulidade
sentença sob a alegação de que, para amparar a condenação dos acusados, foram utilizadas
gravações e declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga obtidas sob a
situação de flagrante preparado.

Afirmam que as gravações produzidas pelo corréu Cleber da Silva Reis tratam-se de
escutas ambientais que desrespeitam os parâmetros legais, configurando flagrante preparado
consistente na prática de atos de indução, por parte do interlocutor, para que o agente pratique
um ilícito. Além disso, alegam que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de
Pitanga, em que os depoentes confirmam que teriam prestado declarações e testemunhos falsos
para prejudicar o Prefeito Antônio Seguro, foram realizadas em circunstância de flagrante
preparado, vez que teria havido interferência de CLEBER sobre as testemunhas.

A ilicitude da prova, conforme assentado na doutrina e na jurisprudência, liga-se ao
modo de sua obtenção, com desrespeito aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade.

A respeito, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal, Jus
Podivm, 7ª ed., 2019, p. 641-763) que “a prova será considerada ilícita quando for obtida através
da violação de regra de direito material (penal ou constitucional)”. Ensina o doutrinador que são
várias as inviolabilidades previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional
para resguardo dos direitos fundamentais da pessoa: inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra, da imagem (CF, art. 5°, X), inviolabilidade do domicilio (art. 5°, XI),
inviolabilidade do sigilo das comunicações em geral e dos dados (CF art. 5°, XII), vedação ao
emprego da tortura ou de tratamento desumano ou degradante (CF, a 5°, III), respeito à
integridade física e moral do preso (CF, art. 5°, XLIX).

O jurista descreve o flagrante preparado da seguinte forma:

Flagrante preparado/provocado ocorre quando alguém (particular ou autoridade
policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de
prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para
que o delito não se consume.

Destaca, ainda, que:

Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não
Num. 42862746 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a
ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da
exterioridade de um crime.

Acerca do flagrante preparado, confira-se o teor da Súmula n° 145 do Supremo
Tribunal Federal:

Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.

Por sua vez, o art. 157, caput do Código de Processo Penal dispõe sobre as provas
ilícitas:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou
legais.

Gravações Ambientais

Norberto Avena explica que, na gravação ambiental, não há a presença de um
terceiro. Nessa linha, um dos interlocutores capta a conversa ou comportamento que mantém
com o outro não havendo a ciência deste último quanto a essa circunstância (Processo Penal,
Método, 2ª ed., p. 515).

Acerca da sua utilização, a lição de Rodrigo Lopes Zílio é no sentido de que, se
inexiste qualquer indicativo de induzimento no desenrolar da conversa captada ambientalmente,
revelando-se uma espontaneidade no diálogo mantido com o acusado, não há por que obstar o
uso do meio de prova obtida licitamente (Crimes Eleitorais, Jus Podivm, 3ª ed., p. 55).

Não se desconhece o intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre o tema,
especificamente após a edição da Lei n° 13.964/2019 (pacote anticrime), mas o que se verifica,
em regra, nos processos criminais, é que a gravação ambiental por um dos interlocutores vem
sendo admitida como prova lícita, segundo posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário
submetido ao regime de repercussão geral (RE 583937), fixou a tese de que “é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do
outro”.

Em relação à necessidade de autorização judicial para a gravação de diálogo por
um dos seus comunicadores, o e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz,
relator do HC 512.290/RJ, destacou no seu voto que “a Lei n. 9.296, de 24/7/1996, mesmo com
as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, não dispôs sobre a necessidade de autorização
judicial para a gravação de diálogo por um dos seus comunicadores”. Asseverou que “
remanesce a reserva jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por terceiros, sem
conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade da privacidade, protegida
Num. 42862746 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

constitucionalmente” (STJ, 6ª T., HC 512.290/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
18/08/2020).

Em linha oposta, a jurisprudência do TSE, que adotava como regra geral a da
licitude da gravação ambiental, cabendo ao julgador, na análise de cada caso, distinguir as
situações em que a gravação de uma conversa era efetivada de forma ardilosa, foi modificada
em recente julgado, em sede de Representação eleitoral, tendo a Corte entendido que são
clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que
por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, em Acórdão que foi
assim ementado:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019. a gravação ambiental é possível para fins de investigação ou
instrução criminal, por determinação judicial mediante requerimento da autoridade
policial ou do Ministério Público, demonstrando que por outro meio a prova não
poderia ser realizada e houver elementos probatórios razoáveis do cometimento de
crime cuja pena máxima supere quatro anos.

2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
prévio conhecimento das autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo
somente poderá ser utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo criminal
e desde que comprovada a integridade de seu conteúdo.

3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente
acirrado pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a
tumultuar o enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade
constitucionalmente asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões
políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente
reservados não se aprazem com gravações ambientais plantadas e clandestinas,
pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político ilegítimo, recrudescendo
a possibilidade de manipulações.

4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em
ambiente privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu
rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou ciência
inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da
Constituição Federal Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não
se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.

5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada
pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
19.11.2009 -Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução criminal
sobremodo distinto do aqui tratado por força de expressa norma constitucional (art.
Num. 42862746 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

5°, XII, parte final) e legal.

6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel.
Ministro Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de
autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores ou por terceiro presente à conversa, para fins de instrução de ação
de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII da Constituição da
República.

7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com
base no art. 41-A da Lei 9.504/1997.

(AI nº 29364, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2021)

Embora nesse precedente o TSE tenha reconhecido como ilícitas as gravações
ambientais feitas em ambiente privado no âmbito de processos eleitorais, o voto condutor
ressalva que a compreensão nele firmada não se afigura incompatível com a tese firmada pelo
STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 - Tema 237), que
teve como perspectiva o prisma da instrução criminal. Dessa forma, o presente enquadra-se
nessa ressalva, aplicando-se a tese firmada pelo STF no RE n° 583.937 no sentido de que “é
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro”.

No caso dos autos, no Inquérito nº 3064-77.2014.6.16.0000, que deu início a esta
Ação Penal, foi juntado um pen drive com gravações ambientais realizadas pelo recorrente
Cleber.

Em relação às gravações, o juiz de origem, na sentença, destacou que, “quanto aos
vídeos apresentados por CLEBER perante a autoridade policial para embasar sua acusação, o
laudo pericial concluiu que os vídeos foram produzidos por dois equipamentos diferentes, foram
gravados continuamente, sem interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição fraudulenta
(fls. 467 a 473 do IP)”. Confira-se o trecho:

Consta, ainda dos autos, que o réu CLEBER, antevendo a possibilidade de NACIR
não cumprir com suas promessas realizadas utilizou de equipamento de gravação
para registrar algumas situações ocorridas no período em que confeccionavam
provas para prejudicar ANTONIO MARCOS SEGURO. Senão vejamos:

- CLEBER combina fraude com DANIEL e sua esposa ANDRIELE - 07min30seg a
12 min48seg - fl. 217 do IP

- CLEBER orientando ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS sobre o depoimento
que deveria prestar contra ANTONIO MARCOS SEGURO e dando dinheiro a ela -
12min50seg a 23min53seg - fl. 218 do IP

- CLEBER conversando com NACIR BRUGER e pegando dinheiro para pagar os
depoimentos e a caixinha de parabólica para LENITA DA APARECIDA SANTANA
KRUSTSCH - 25min a 27min59seg do IP
Num. 42862746 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

- CLEBER conversando com SONIA sobre ROSILDA - 31min20seg a 24min18seg
do IP

- HELIO BUENO entregando dinheiro a MARCIO ROBERTO GLICERIO e
SEBASTIÃO KAMBÉ - 34min a 40 min - fl. 219 do IP

Importante destacar que quanto aos vídeos apresentados por CLEBER perante a
autoridade policial para embasar sua acusação, o laudo pericial concluiu que os
vídeos foram produzidos por dois equipamentos diferentes, foram gravados
continuamente, sem interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição
fraudulenta (fls. 467 a 473 do IP)

A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
afirma que essas gravações consistem em escutas ambientais que desrespeitam os parâmetros
legais, porque teriam sido obtidas mediante flagrante preparado.

Para contextualizar o momento em que foram realizadas as gravações, faz-se
necessário traçar uma linha do tempo em que os fatos ocorreram.

Num primeiro momento, tem-se que os fatos criminosos apurados nesta Ação Penal
iniciaram em 05/10/2012, dois dias antes das eleições de 2012. Naquele ano, eram candidatos à
prefeitura do Município de Turvo Antonio Marcos Seguro, candidato eleito, bem como Nacir
Agostinho Bruger e Roberto Dimas Garcia Correa, candidatos não eleitos. Conforme consta da
sentença, durante o período eleitoral de 2012, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS se associaram
para praticar diversos crimes destinados a cassar o Prefeito eleito, Antonio Marcos Seguro,
conseguindo, assim, a posse de NACIR AGOSTINHO BRUGER na prefeitura de Turvo.

Cleber afirmou em juízo que os equipamentos utilizados para realizar as gravações
foram uma caneta e um relógio fornecidos pelo corréu NACIR e que o objetivo era fazer
gravações contra Antonio Marcos Seguro.

Promotor: O equipamento que o senhor usou pra gravação o que era e da
onde veio?

Cleber: Era uma caneta e um relógio espião que foram fornecidos pelo próprio
Nacir, que após o término disso tudo foi entregue pra ele novamente.

Promotor: quando ele deu isso por senhor, qual a finalidade de gravar isso
em vídeo? Chegou a dizer pro senhor tá aqui uma caneta de áudio e vídeo,
use isso pra gravar para que?

Cleber: A finalidade é o seguinte, ex eu chegava até uma pessoa e essa pessoa
sabia de algum crime que o Marcos seguro cometeu e eu gravaria essa pessoa
escondido, sem ela saber que tava ali dando um depoimento de algum crime
cometido pelo Marcos Seguro. O fundamento é esse. Levava até eles e depois eles
viam como usavam juridicamente isso aí.
Num. 42862746 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: A ideia dele era usar a gravação?

Cleber: Sim

Promotor: Por que não foi utilizada por ele? Por que em nenhum momento o
grupo dele fez uso de gravação alguma?

Cleber: Isso, porque não foi encontrado elementos que eles achavam suficiente e
que valesse a pena colocar no processo.

Promotor: As pessoas que o senhor procurou, o senhor perguntava se elas
tinham conhecimento de alguma coisa em relação ao Marcos Seguro? O
senhor fazia isso quando contactava elas?

Cleber: Acontece o seguinte dr...

Promotor: O senhor sabe se o Marcos tem alguma coisa de errado na
prefeitura, era essa a ...

Cleber: isso, no município as pessoas dificilmente vão na delegacia ou na justiça
eleitoral denunciar, geralmente corre boato e a gente vai lá e pergunta "quem que
fez? Foi o Prefeito? Foi a prefeitura que mandou fazer?" então a minha função era
essa, captar depoimento de pessoas que fossem verdadeiro pra depois usar isso aí
no processo pra eventualmente essas pessoas serem intimadas.

Promotor: Pelo que eu entendi o senhor não conseguiu isso, ninguém disse
que não teriam coisas

Cleber: Houve várias gravações, foram entregues todas a eles e pelo fato de não
serem utilizadas na visão deles não servia.

Esse fato foi confirmado pela ré DORIANE no seu interrogatório, em juízo:

Advogado 1: A senhora confirmou aqui que o Cleber recebeu do Nacir o tal do
relógio, da caneta

Doriane: Sim

Advogado 1: A senhora que entregou?

Doriane: Não, o Nacir

Segundo afirmaram CLEBER e DORIANE, as gravações apresentadas pelo corréu
CLEBER foram realizadas a pedido de NACIR com os instrumentos, caneta e relógio por ele
fornecidos, e que a função do recorrente CLEBER na organização criminosa era a de encontrar
provas para incriminar o prefeito eleito Antonio Marcos Seguro.

No seu parecer, o Ministério Público Eleitoral bem pontuou:
Num. 42862746 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Longe de representar uma situação de flagrante preparado, o que se nota, é que o
corréu Cleber Silva promoveu as gravações constantes no Apenso II ao mesmo
tempo em que buscava provas para instruir o processo de cassação do Prefeito
eleito, Antônio Seguro. Nesse sentido, o depoimento prestado pelo corréu Cleber
Silva demonstra que uma de suas funções na organização criminosa era
justamente a de realizar gravações (através de caneta e relógio fornecidos por
Nacir Bruger), no intuito de produzir provas falsas contra o Prefeito eleito.

Nessa linha, conclui-se que o réu NACIR era, na época das gravações (final do ano
de 2012), o principal interessado na cassação do prefeito eleito Antonio Marcos Seguro.
Forneceu os equipamentos e trabalhava junto. Era o principal integrante da quadrilha (associação
criminosa), tendo inicialmente solicitado as gravações para CLEBER, o qual, em virtude de
desentendimento entre os integrantes do grupo criminoso, utilizou-as contra ele no Inquérito nº
3064-77.2014.6.16.0000.

Assim, pelo quadro fático-probatório delineado nos autos, tem-se que a espécie não
se equipara a flagrante preparado, modalidade de crime impossível. No caso em tela, não foi o
corréu CLÉBER que induziu ou instigou os réus para que eles cometessem os delitos; ao
contrário, foram os próprios réus que voluntariamente iniciaram a empreitada no sentido de
arrumar provas que ensejassem a cassação do prefeito eleito Antônio Marcos Seguro.

Analisando o teor das conversas (mídia juntada nos ids. 38886416 e seguintes;
38886416 e seguintes) e o contexto em que capturados os vídeos, as gravações ambientais
afiguram-se lícitas, visto que as pessoas constantes nas gravações protagonizaram diálogo
normal sem indícios de indução, pelo que fica descaracterizada a situação de flagrante
preparado.

Diferentemente do alegado pelos recorrentes no sentido de que a sentença destaca
que a condenação se deu em razão das mídias confeccionadas por CLÉBER – também
condenado –, sem as quais não haveria como se concluir por qualquer condenação, as
gravações foram analisadas em conjunto com as outras provas autônomas produzidas nos autos,
especialmente nas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito,
assim constou na sentença:

Contudo, além da harmonia entre as confissões em juízo dos réus CLEBER,
DORIANE, ROSILDA e LENITA, conforme se verá na sequência, há provas
contundentes sobre o cumprimento, ainda que parcial, das promessas de
vantagens realizadas através de CLEBER, com a finalidade de beneficiar NACIR.

1 - Da prova da entrega de veículo ao réu DANIEL como pagamento pela
declaração prestada em desfavor de MARCOS SEGURO
Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial a testemunha EDMAR
BRAZ confirmou ter vendido o veículo Brasília para CLEBER por R$ 1.500,00, no
dia 04 ou 05 de abril de 2013 e que entregou o veículo a DANIEL (fl. 118).

Em juízo, a testemunha EDIMAR BRAZ disse que negociou a Brasília com Cleber
conhecido como Mato Grosso; que foi em torno de R$ 1.500,00; o pagamento foi
em dinheiro; a negociação foi em Guarapuava e levou o carro em Turvo e entregou
Num. 42862746 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

para um rapaz chamado Daniel no mesmo dia; não conhecia esta pessoa
anteriormente; entregou na casa de Daniel; ele sempre compra carro e revende;
ele trabalha com revenda de carro e tem até uma loja; sempre negocia com ele;
Cleber ficou de voltar para transferir a Brasília mas não voltaram mais.

Na fase policial DANIEL negou ter sido contratado por CLEBER para mentir mas
confirmou que recebeu um veículo de CLEBER porque estava precisando, não
sabendo informar a razão (fl. 159 do IP).
Neste ponto cumpre destacar que DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou seu
depoimento em juízo no dia 03 de abril de 2013, ou seja, um dia antes de ter
recebido um veículo de CLEBER sem qualquer outra justificativa plausível que não
fosse a corrupção precedente.

2 - Da contratação de MARLENE PEDROSO pela empresa SPA SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA.

Ouvida perante a autoridade policial a responsável pela empresa SPA SERVIÇOS
DE LIMPEZA LTDA confirmou que MARLENE PEDROSO foi contratada em
28.01.2014 por solicitação do RH da prefeitura juntamente com os demais
empregados com dispensa em 04.07.2014.

4 - Da contratação de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, esposa de CLEBER

Em juízo ENI confirmou ter sido nomeada para cargo junto a Prefeitura Municipal,
contudo com a percepção de salário menor do que o que teria sido prometido
através de seu esposo CLEBER

5 - Da contratação de LENITA e entrega de caixa parabólica

Assim como MARLENE foi contratada pela empresa SPA SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA por indicação do RH da Prefeitura. Consta dos autos também que recebeu
como pagamento uma caixa de parabólica, o que foi indicado nas interlocuções
gravadas por CLEBER conforme se verá a frente.

Restou provada ainda a estadia dos índios MARCIO e SEBASTIÃO no Hotel
Recanto dos Pinheirais paga por GILMAR GARCIA com a finalidade de receber
orientações sobre o depoimento que prestaram em desfavor de MARCOS
SEGURO

MARCIO ROBERTO GLICERIO ouvido perante a autoridade policial confirmou ter
se hospedado no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de prestar
declarações na Polícia Federal ou na Justiça Federal e pagou a hospedagem, não
sabendo quem pagou a hospedagem de SEBASTIÃO KAMBÉ (fl. 1620.

SEBASTIÃO KAMBÉ na fase inquisitorial e em juízo negou ter ficado hospedado
no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de prestar declarações na
Justiça Federal (fl. 165).

No entanto o gerente do Hotel Recanto dos Pinheirais confirmou a hospedagem de
MARCIO ROBERTO GLICERIO e SEBASTIÃO CAMBÉ no hotel em 02 e 03 de
Num. 42862746 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

abril de 2013 (fl. 221 do IP).

Em seu depoimento na fase policial SERGIO DZIURDA disse que era porteiro do
Hotel Recanto dos Pinheirais e que os índios SEBASTIÃO CAMBÉ e MARCOS
GLICERIO ficaram hospedados em abril de 2013 e quem pagou a estadia foi
GILMAR GARCIA, que GILMAR pediu para o recibo ser feito em nome de MARCIO
GLICERIO; que os índios só saiam do quarto quando CLEBER chegava no Hotel,
ficavam por um certo tempo e depois saiam" (fl. 120 do IP).

Conforme bem frisado pelo Ministério Público Eleitoral, “as conversas gravadas pelo
senhor Cleber assumem ínfimo protagonismo no decreto condenatório quando comparadas com
as demais provas, consistentes em declarações por escritura pública, laudos periciais,
documentos constantes nas ações eleitorais, comprovantes de registro e as provas testemunhais
colhidas em juízo”.

Assim, ainda que as gravações fossem consideradas provas ilícitas, não haveria
proveito processual na declaração de nulidade dessas provas, uma vez que a condenação foi
lastreada em outras provas autônomas, tais como declarações por escritura pública, depoimentos
das testemunhas, interrogatório dos réus em juízo, laudo de interceptação telefônica, dentre
outras, todas desvinculadas da gravação ambiental.

Nesse sentido já decidiu o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

[...]

2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de
Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com
justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.

3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a
condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo
reconhecimento do vício se requer, como no caso.

[...]

(STF, 1ª T., HC 160818 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. em 16/06/2020)

Pelo exposto, conclui-se que não há ilicitude nas gravações apresentadas pelo
corréu CLÉBER, máxime porque as informações fornecidas estão em consonância com as
Num. 42862746 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

demais provas autônomas produzidas nos autos, especialmente com depoimentos testemunhais
e com os interrogatórios dos réus colhidos em juízo.

Declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga

A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER alega
que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga foram realizadas em
circunstância de flagrante preparado, vez que teria havido interferência de CLEBER sobre as
testemunhas (corréus).

No Inquérito, foram juntadas declarações por escritura pública de Rosilda da
Aparecida de Bastos, Lenita da Aparecida Santana Krutsch e de Ademir de Bastos prestadas em
11/06/2014 perante o referido serviço notarial (id. 38886466).

No caso, não há comprovação de que houve interferência de CLEBER nas
declarações dos réus Rosilda, Lenita e Ademir prestadas em cartório.

Além disso, as declarações prestadas por Rosilda e Lenita descrevendo a oferta e
recebimento de dinheiro, emprego e benesses para que prestassem declaração falsa em
desfavor do candidato Antônio Marcos Seguro foram confirmadas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, constituindo assim um conjunto de prova robusto e conclusivo
no sentido de sustentar a condenação dos réus na sentença.

Pelo exposto, deve ser afastada a alegação de ilicitude das provas arguida pelos
recorrentes.

Falta de perícia na mídia de f. 476

A defesa do réu HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA alega que a mídia juntada pelo réu
CLEBER (f. 476) deveria ser submetida à perícia para comprovação de sua validade,
argumentado que nada impede que tenha sido adulterada.

Contudo, a questão levantada encontra-se superada, vez que já foi realizada perícia
na mídia em questão, pelo Setor Técnico Científico do Departamento de Polícia Federal (id.
38890366), tendo concluído o Perito Criminal Federal pela ausência de elementos que
indicassem ou sugerissem edições de caráter fraudulento, tais como montagens, acréscimos,
supressões ou adulterações introduzidas de modo a alterar o seu conteúdo. Confira-se as
respostas aos quesitos apresentadas no Laudo:

LAUDO N 655/2016 - SETEC/SR/DPE/PR

IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS

i) depuração dos vídeos e áudios gravados na mídia (pen drive) a fim de que
possam ser eliminados os ruídos e chiados com o escopo de propiciar a
compreensão;

Foram produzidas por pelo menos dois equipamentos diferentes. Nos vídeos com
legenda branca é possível ouvir um ruído periódico semelhante a um clique, que
Num. 42862746 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

ocorre exatamente a cada segundo, sendo provável que este ruído seja o som dos
ponteiros do relógio da pessoa que estava gravando, indicando que o instrumento
de gravação era seguro pela mão, próximo ao pulso.

A análise de coerência contextual indica que os vídeos foram gravados
continuamente, sem interrupções ou pausas. Foram realizados exames de
coerência perceptiva e contextual em todos os conteúdos dos arquivos e exames
acústicos nos trechos em que os exames de coerência perceptiva indicaram a
necessidade de uma análise mais detalhada, os quais não mostraram
descontinuidades ao longo das gravações. A análise espectral também não
mostrou nenhum indício de edição fraudulenta. No exame de coerência textual não
foram encontradas incoerências no encadeamento logico das conversas gravadas,
bem como não foram verificadas incompatibilidades entre o áudio e o vídeo, em
especial nos trechos em que é possível visualizar as falas das pessoas. Assim, não
foram encontrados nos vídeos questionados elementos que indicassem ou
sugerissem edições de caráter fraudulento, tais como montagens, acréscimos,
supressões ou adulterações introduzidas de modo a alterar o seu conteúdo.

[...]

ii) certificar a autenticidade de todos os arquivos com o intuito de se verificar
a inexistência de qualquer fraude, montagem, sobreposição de imagens ou
áudios.

Não foram encontrados nos vídeos questionados elementos que indicassem ou
sugerissem edições de caráter fraudulento, tais como montagens, acréscimos,
supressões ou adulterações introduzidas de modo a alterar seu conteúdo e a
correspondência entre os registros e os fatos ocorridos na realidade.

Assim, deve ser afastada a alegação de necessidade de perícia na mídia
apresentada no Inquérito Policial.

No tocante à prova da existência de uma associação criminosa constituída com a
finalidade de prejudicar Antonio Marcos Seguro, o juízo de origem pontuou na sentença o
seguinte:

O réu CLEBER, pessoa que compareceu perante a autoridade policial para
informar sobre o esquema entabulado para obter a cassação de MARCOS
SEGURO, em juízo, reafirmou que após a apreensão da Kombi surgiu a
possibilidade de prejudicar MARCOS SEGURO, motivo pelo qual foi procurado por
VALDECIR, irmão do então candidato NACIR, para iniciar o plano criminoso.
CLEBER informou que inicialmente procuraram DANIEL em razão do fato do
motorista da Kombi ter parado em sua casa, momento antes da apreensão, para
pedir informações e que lhe ofereceram dinheiro para afirmar que lhe tinha sido
oferecido cesta básica e troca de voto. Esclareceu que após a vitória de MARCOS
SEGURO foi procurado por VALDECIR e NACIR para "arrumar" mais provas contra
o Prefeito eleito.

Num. 42862746 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Informou que SONIA sabia dos acordos e conversou com ela sobre o pagamento
da mulher do Arroio Fundo (ROSILDA). Quanto a RODRIGO disse que ele lhe
entregou R$ 300,00 para pagamento de ROSILDA. Relatou que ELIO era
encarregado do contato com os índios, especialmente SEBASTIÃO e MARCIO e
participava das reuniões do grupo. HELIO teria ainda indicado ROSILDA em razão
de sua situação de miserabilidade. Afirmou que DORIANE era coordenadora de
campanha de NACIR, era o contato com os advogados e participava do grupo,
sendo que após a assunção de NACIR passou a ser Chefe de Gabinete. Quanto a
GILMAR, disse que contribuiu financeiramente com o esquema, que pagou por
exemplo abastecimento de seu veículo, pagou a hospedagem dos índios no hotel.

A ré DORIANE, em juízo, confirmou a existência de plano estabelecido para
prejudicar MARCOS SEGURO, asseverando que MATO GROSSO (CLEBER)
orientou pessoas a comparecerem em cartório para prestar declaração falsa com a
finalidade de beneficiar NACIR. DORIANE confirmou ainda que estas pessoas
compareceram na Prefeitura após a assunção de NACIR ao cargo de Prefeito para
cobrar as promessas realizadas em troca das declarações falsas. Destacou que
estas pessoas seriam ANDRIELE, DANIEL e LENITA. Informou que outras
declarações falsas foram produzidas, mas não foram utilizadas. DORIANE afirmou
que NACIR desembolsou valores para que as testemunhas prestassem declaração
falsa e as promessas foram cumpridas com o emprego de LENITA, da mulher de
ADEMIR, MARLENE PEDROSO e da esposa de CLEBER. DORIANE informou
nada saber sobre a participação de VALDECIR, SONIA, RODRIGO, HELIO e
GILMAR e que quando tomou conhecimento dos fatos as escrituras públicas com
declarações falsas já estavam lavradas.

Os demais réus negaram qualquer envolvimento no fato delituoso. Assim, conforme
fundamentação tecida acima restou provada a falsificação de depoimentos
prestados através de escritura pública, bem como por depoimentos prestados
perante autoridade policial e judiciária, quais sejam:

- Declaração por escritura pública prestada por DANIEL ANTUNES DE FREITAS
em 09.10.2012 no Cartório de Turvo

- Declaração por escritura pública prestada por ANDRIELE RAIMUNDO em
09.10.2012 no Cartório de Turvo

Fatos que ensejaram o ajuizamento da Ação de Investigação Eleitoral nº 1214-
21.2012.6.16.0044 em 23.11.2012 contra ANTONIO MARCOS SEGURO e
CARLOS SCHINEIDER pela prática do delito descrito no art. 299 do Código
Eleitoral.

- Declaração por escritura pública prestada por ROSILDA DA APARECIDA DE
BASTOS em 19/12/2012 no cartório de Turvo

- Declaração por escritura pública prestada por ADEMIR DE BASTOS em
01.11.2012

As declarações de ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE
BASTOS foram utilizadas para "incrementar a prova" da Ação de Investigação
Num. 42862746 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044.

Ainda, no sentido de prejudicar o Prefeito eleito, DANIEL ANTUNES DE FREITAS,
LENITA APARECIDA SANTANA, MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO
KAMBÉ prestaram declaração falsa na Ação de Investigação Eleitoral nº 1214-
21.2012.6.16.0044 e no recurso contra Expedição de Diploma nº 1-
43.2013.6.16.0044, precedidos do Inquérito Policial nº 227/2012.

Na mesma linha, conforme restou comprovado os testemunhos de DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, LENITA APARECIDA SANTANA, MARCIO ROBERTO
GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ foram obtidos através de corrupção, uma vez
estas pessoas receberam proposta de vantagens pecuniárias, promessas de
emprego, entregas de cestas básicas, casas e outros benefícios, as quais foram
parcialmente cumpridas.

Inequívoco que a corrupção das testemunhas foi obtida por intermédio de
CLEBER, pois além da confissão de sua conduta, extrai-se dos autos a confissão
das corrompidas LENITA e ROSILDA, além da confissão extrajudicial de ADEMIR e
sua esposa MARLENE, as quais não foram ratificadas em juízo.

No tocante a participação dos demais réus, restou provado nos autos que os
delitos foram praticados com a finalidade de beneficiar o réu NACIR, o qual
disputou as eleições para o cargo de Prefeito e após sua derrota nas urnas, buscou
através da produção de declarações falsas obter a cassação de MARCOS
SEGURO e garantir sua assunção ao cargo, o que de fato ocorreu. Provado ainda,
que o esquema criminoso iniciou quando CLEBER foi procurado para a confecção
de provas falsas a partir do depoimento de DANIEL.

É certo que o réu CLEBER afirmou que VALDECIR, irmão de NACIR, foi a primeiro
a lhe procurar com interesse em prejudicar MARCOS SEGURO e que teria poder
de decisão no grupo nos demais atos que seguiram o falseamento de provas.
Ocorre que nada há nos autos que o réu VALDECIR permaneceu vinculado ao
grupo após esta abordagem inicial, uma vez que nenhuma outra prova corroborou
sua acusação, impingindo dúvida sobre a estabilidade de sua colaboração, razão
pela qual impõe-se a absolvição.

O conhecimento de SONIA ROTH BRUGER e seu filho RODRIGO sobre a
corrupção de testemunhas está demonstrada pela degravação da conversa
gravada por CLEBER acostada nas fls. 51/57 do Apenso II, na qual MATO
GROSSO relata a SONIA e RODRIGO que ROSILDA achou pouco a oferta de R$
200,00 para fazer a declaração falsa através de escritura pública, além do fato de
que RODRIGO teria entregado pessoalmente dinheiro CLEBER para pagamento
de ROSILDA, conforme depoimento prestado por CLEBER e confirmação do
recebimento do valor por ROSILDA.

Também em Juízo, a denunciada Lenita Aparecida Santana Krutsh confirmou que
teve contato pessoalmente com Sonia Roth Bruger, quando estava de dieta de sete
dias e Sonia foi visitá-la no paiol, onde disse que eles iriam doar uma casa e
emprego, mas não disse o salário desse emprego. Afirmou que depois, através do
Num. 42862746 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Mato Grosso (Cleber), soube que Sonia disse que daria cesta básica, casa e
emprego a troco de a declarante fazer essa declaração no cartório para o Nacir
entrar no comando.

O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na degravação
da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO conversa com
HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em desfavor de MARCOS
SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e HELIO comenta que seria
como com os índios. Ainda na degravação da conversa acostada nas fls. 80/94,
HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre o pagamento da caixa de parabólica
a testemunha LENITA que prestaria declaração falsa em cartório no dia seguinte,
recomendando que se fosse eles "pegava essa só".

As denunciadas Lenita e Rosilda confirmaram, em juízo, que Hélio era a pessoa
que as procurava ou era com quem elas sempre falavam para o cumprimento das
promessas.

Quanto a GILMAR, o réu CLEBER disse que contribuiu financeiramente com o
esquema, que pagou, por exemplo, pelo abastecimento de seu veículo e pagou a
hospedagem dos índios no hotel.

Em Juízo, a testemunha Sergio Dzurdza, disse que era o porteiro do Hotel Recanto
dos Pinheirais, em Turvo, reafirmando o depoimento prestado no inquérito policial,
confirmou que os índios Sebastião Cambé e Marcio Glicério ficaram hospedados
no hotel por três dias, sendo que um deles estava com a esposa. Confirmou,
também, que Cleber foi lá algumas vezes, inclusive no check in, e que as despesas
foram pagas pelo denunciado Gilmar Garcia de Almeida, que mandou que os
recibos fossem feitos em nome de Marcio Glicério, conferindo veracidade às
confissões de Cleber Silva Reis e Doriane de Lara, no tocante à participação do réu
Gilmar na associação criminosa. Afirmou que foi o próprio declarante quem
recebeu o valor das despesas.

A participação de DORIANE foi delatada por CLEBER como a pessoa responsável
pela coordenação da campanha de NACIR e teria indicado a forma de produção da
prova testemunhal através de escritura pública e que após a assunção de NACIR
passou a ser Chefe de Gabinete e realizou a contratação das testemunhas
corrompidas como cumprimento da proposta de emprego prometida. O
conhecimento e participação do esquema criminoso foi confessado pela própria ré
em juízo.

Portanto, restou provada a autoria dos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS quanto ao
delito previsto no art. 288 do Código Penal.

Conforme se depreende do conjunto probatório dos autos, após a vitória de
MARCOS SEGURO para o cargo de prefeito na cidade de Turvo, nas eleições do ano de 2012, o
grupo político formado por NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se associou para a prática, inicialmente, do crime
Num. 42862746 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE).

O modus operandi inicial da quadrilha era o de levar pessoas simples, sem
instrução, com dificuldades financeiras ao cartório para que prestassem declarações falsas de
que teriam recebido cesta básica com pedido de voto do candidato eleito Antonio Marcos Seguro.
Na sequência, com o ajuizamento da AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 e do RCED n° 1-
43.2016.6.16.0044, ofereciam dinheiro, emprego e outras benesses para que prestassem
depoimento falso em juízo.

Diante da comprovação de miserabilidade das rés ROSILDA APARECIDA DE
BASTOS e LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH, cooptadas pelo grupo político, elas
foram absolvidas com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da
ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP.

A defesa da ré DORIANE argui a ausência de provas nos autos de que tenha
recebido qualquer vantagem ou de que tenha participado da suposta organização criminosa.
Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra na figura de coautoria ou de participação
em relação aos crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que
todas as medidas tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer
participação nas negociações do prefeito.

Porém, os argumentos da ré não merecem ser acolhidos, eis que o grupo político se
reunia para selecionar as provas fraudulentas e definir como se daria o ajuizamento das ações.
Em juízo, a própria recorrente detalhou como ocorriam essas reuniões da quadrilha, das quais ela
participava:

Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso
que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até no
meu escritório, então fizemos assim reunião

Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?

Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir... Quem mais?

Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.

Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?

Num. 42862746 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Doriane: Sim. O Cleber estava

Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?

Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso

Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)

Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio e o
Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de 2013,
que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente, por que as
tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito contato assim com
o Cleber. Quando esses advogados vieram foram orientados, foi mandado o Marcio
vim que era lá de Cândido de Abreu, pra serem orientados quanto a audiência.

Promotor: De quem foi essa ideia?

Doriane: O Cleber.

Além disso afirmou que também participava da escolha das testemunhas que
prestaram declaração falsa no cartório:

Promotor: E quem fez as orientações dos índios ou pelo menos desse Marcio?

Doriane: Eu acredito que foi o Cleber, porque eles não foram. Eu até acompanhei
o Cleber até a casa de uma senhora que tinha a escritura pública, mas essa
mulher não sabia de nada, não tinha um depoimento que pudesse ser bom,
era uma pessoa que dizia que não lembrava

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO
BRUGER sustenta que, mesmo depois de transcorrida toda a instrução processual, não ficou
comprovada a existência de associação criminosa, porquanto a reunião dos acusados se deu
única e tão somente para levar ao conhecimento do juízo eleitoral a existência de efetiva e real
irregularidade por parte de Antonio Marcos Seguro.

Todavia, foi comprovado, conforme será tratado na sequência, que DANIEL,
ROSILDA, ANDRIELE e ADEMIR receberam benesses do grupo político para que fizessem
declaração falsa em cartório, incorrendo na prática de falsidade ideológica eleitoral. Da mesma
forma, DANIEL e LENITA prestaram falso testemunho mediante suborno em benefício do grupo
político, com o fim de incriminar Antonio Marcos Seguro.

Analisando o interrogatório de ADEMIR, em juízo, constata-se a ligação entre
CLÉBER e NACIR, para a feitura das declarações no Cartório de Turvo. Veja-se:

Num. 42862746 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

ADEMIR afirmou que foi ao cartório de Turvo acompanhado de CLEBER “Mato
Grosso”. A declaração custou R$ 88,83 (id. 38882366).

Em relação ao custo da declaração, na sentença o juízo de origem destacou que:

Outro ponto que salta aos olhos é o fato de que pessoas extremamente simples e
desprovidas de recursos financeiros não teriam se dirigido ao Cartório de Registro
Civil espontaneamente, sem qualquer orientação, para registrar suas acusações
em face de Marcos Seguro ao alto custo financeiro de R$ 88,83, sem qualquer
acordo entre si, não fosse a articulação confessada pelo réu CLEBER.

Por sua vez, a defesa do réu NACIR esclareceu, nas razões do recurso (id.
38931916 fl. 53) que os interessados (NACIR) fizeram o pagamento das escrituras e que o
pagamento de escrituras de declaração pela parte autora, na colheita de provas para quaisquer
ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de abuso de poder, é lícito, nos termos do art. 22 da LC
64/1990.

Ou seja, NACIR entregou dinheiro para que CLEBER efetuasse o pagamento das
certidões no Cartório.

O depoimento da testemunha João Maria Duarte Filho, tabelião e oficial do Cartório
de Registro Civil de Turvo, no sentido de que Cleber “Mato Grosso” foi no Cartório de Turvo, dias
antes das declarações, solicitar informações a respeito do procedimento do Cartório para
lavratura das declarações, corrobora as provas dos autos de que as declarações falsas prestadas
pelos réus DANIEL, ANDRIELE, ADEMIR e ROSILDA foram providenciadas por CLEBER a
mando de NACIR e de seu grupo, que efetuou o seu pagamento.

Por seu turno, a ré DORIANE afirmou que era o “Mato Grosso” (Cleber) que fazia as
declarações com as pessoas, e que ela tinha acesso aos documentos antes e ainda, que teve
outras declarações que não foram utilizadas no processo. Confira-se:

Juíza: A senhora pode mencionar quem seriam as pessoas que fizeram
declarações a pedido do Mato Grosso e que depois foram lá cobrar essa
promessa?

Doriane: é a Andrieli, Daniel, Lenita, eu só não atendi essa Rosilda que diz ai
que eu atendi ela algumas vezes, só não atendi essa Rosilda.

Juíza: E a senhora sabe se essa declaração que essas pessoas prestaram a
pedido do Mato Grosso né, e com essa promessa, se o que elas declararam
era verdade ou foi pedido que elas prestassem uma declaração falsa?

Doriane: Eu acredito que foi pedido, porque teve outras declarações que não
foram utilizadas no processo

Doriane: Não, antes

Num. 42862746 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Juíza: Enquanto estava acontecendo a senhora tinha conhecimento?

Doriane: Sim, porque o Mato Grosso que fazia essas declarações com essas
pessoas, e eu por exemplo tinha acesso a esses documentos antes.

Juíza: O Mato Grosso levava pra senhora áudios, vídeos de gravações que ele
fazia para analisar se era interessante ou não?

Doriane: Dessas pessoas não, eu acredito que delas ele nem chegou a fazer áudio
e vídeo, ele fazia as declarações lá.

Juíza: De outras pessoas, ele levava algum tipo de gravação? Como que chegava
a informação? Era pra senhora que ele apresentava o que ele estava seguindo
inaudível. ?

Doriane: Não. Ele tinha o equipamento que era uma caneta e um relógio do Nacir,
mas para mim ele não levava os vídeos.

Juíza: O Nacir também tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito pra
cassação do Marcos Seguro? Ele tinha?

Doriane: com certeza. Ele, o vice dele inclusive, que não está aqui

Juíza: O vice dele, não foi denunciado. A senhora sabe se o Nacir desembolsou
valores dele para pagamento de alguma dessas testemunhas, dessas pessoas que
prestaram declaração?

Doriane: Esses custos eram bancados pelo Nacir.

O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA foi descrito na sentença, no
seguinte trecho:

O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na degravação
da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO conversa com
HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em desfavor de MARCOS
SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e HELIO comenta que seria
como com os índios. Ainda na degravação da conversa acostada nas fls. 80/94,
HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre o pagamento da caixa de parabólica
a testemunha LENITA que prestaria declaração falsa em cartório no dia seguinte,
recomendando que se fosse eles "pegava essa só".

DORIANE, em juízo, afirmou que HÉLIO participava das reuniões da quadrilha:

Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso
que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até no
Num. 42862746 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

meu escritório, então fizemos assim reunião

Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?

Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir Quem mais?

Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.

Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?

Doriane: Sim. O Cleber estava

Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?

Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso

Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)

Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio e
o Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de
2013, que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente, por
que as tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito contato
assim com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram orientados, foi
mandado o Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra serem orientados
quanto a audiência.

A par disso, ROSILDA e ADEMIR afirmaram que procuravam HÉLIO na prefeitura
para o cumprimento das promessas de emprego.

ROSILDA

Juíza: ele pediu para falar alguma coisa que prejudicasse o Antônio Marco
Seguro?

Rosilda: não, tipo assim, o atual prefeito que era o Nacir né, tinha me
prometido a casa, eu fui por causa disso a primeira vez, pela casa, pelo
Num. 42862746 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

salário, pelo emprego, eu só queria o emprego e pela casa que eu morava
dentro do Paiol né e aí eu ia na prefeitura todos os santos dia, bater chinelo
com meu bebezinho recém-nascido no colo. O Hélio me esperava na porta já,
dizendo que ia arrumar emprego para mim todo dia e esse emprego nunca
chegou a vim, aí eu procurei o Mato Grosso e decidi ir para Pitanga denunciar
de novo.

Juíza: Eu entendi. Então o Mato Grosso foi lá na sua casa e lhe pediu vamos fazer
uma declaração que o Nacir não cumpriu o que ele prometeu, que era emprego,
cesta básica e casa.

ADEMIR

Juíza: o senhor conversou com o Nacir depois que já tinha conversado com o Mato
Grosso?

Ademir: exatamente

Juíza: sobre essa proposta de cesta básica?

Ademir: foi só uma vez e daí eu procurava o Nassir pra ele cumprir o que ele tinha
prometido, mas nunca encontrava. Sempre era a Doriane e o Hélio que estavam
lá e sempre eles me enrolavam, e ia passando e me enrolando me enrolando,
daí que nós resolvemos

Juíza: a Doriane e quem enrolavam o senhor?

Ademir: a Doriane e o Hélio, Hélio Bueno

Juíza: e a Doriane e o Hélio sabiam dessa promessa que o Nacir tinha feito pro
senhor?

Ademir: sabiam, eles sabiam de tudo

Juíza: como que o senhor sabe que eles tinham conhecimento dessa promessa?

Ademir: é que na verdade eles sabiam porque eles sabiam de tudo, porque eles
estavam tudo junto né e daí quando eu procurava eles pra mim cobrar o que eles
tinham me prometido, que eu tava desempregado, passando necessidade, eles só
ficavam me enrolando

Juíza: e a Doriane e o Helio sabiam que essa promessa de cesta básica, de
salário, era porquê o senhor tinha ido lá no cartório contar que o Marcos Seguro
tinha mandado cesta básica lá pro senhor?

Ademir: nessa parte eu não sei que eles sabiam, só que daí eles sabiam que o
Nacir tinha prometido emprego pra nós

Num. 42862746 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

De outro lado, NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e
RODRIGO BRUGER sustentam que, para fundamentar a existência dos delitos, a sentença
condenatória utilizou apenas as acusações do corréu CLÉBER "Mato Grosso", corroboradas por
suas gravações. Aduzindo que se trata de prova parcial, já que produzida justamente com
objetivo escuso de vingança e extorsão. Que para além do depoimento de CLEBER e de suas
gravações, utiliza a suposta confissão de DORIANE, quem em seu próprio depoimento confessa
sua inimizade e automático interesse em prejudicar NACIR. Ainda, utiliza o depoimento de ENI,
esposa de CLÉBER, mas refuta todas as demais provas e depoimentos que demonstram a
necessidade e absolvição dos recorrentes. Afirma que é preciso ter cautela nos depoimentos de
CLEBER. Sustenta que, segundo o entendimento jurisprudencial, "palavra de corréu não é
suficiente para comprovação de crime".

De fato, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é preciso ter cautela nos
depoimentos prestados pelo corréu CLEBER. Conforme destacado pelos recorrentes, o e. juiz
Paulo Afonso da Motta Ribeiro, relator da Ação Cautelar à época, já se manifestou nesse sentido
quando do indeferimento do pedido de prisão cautelar do réu CLEBER (id. 38872316) em que
assentou:

A confissão do requerido – que compareceu à Justiça Eleitoral e fez sua denúncia
simplesmente porque não recebeu as vantagens prometidas por NACIR
AGOSTINHO BRUGER – não pode ser valorada com peso absoluto, eis que a
inescondível intenção do acusado é a de se vingar de seus antigos comparsas.
Não se pode ignorar que se o requerido, por vontade própria, afirma que
anteriormente elaborou um plano criminoso, pode, em alguma medida, mentir
novamente. Por isso suas afirmações devem ser recebidas e sopesadas com a
cautela devida.

Da mesma forma, não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que
"palavra de corréu, isolada, não é suficiente para comprovação de crime”, conforme abaixo se vê:

DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES
REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma
pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se
vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com
autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. Precedentes.

2. O procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal não
é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual
estava investido. Precedentes.

Num. 42862746 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a
quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova.
Precedentes.

4. Preliminares rejeitadas.

5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de
convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a
responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e
falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade
e autoria dos crimes a ele imputados.

6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como
elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são
exigidos o compromisso legal de falar a verdade.

7. Ação penal julgada improcedente.

(STF, Tribunal Pleno, AP 465, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2014)

Porém, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a condenação dos réus, na
sentença, se baseou em farto conjunto probatório e não apenas na denúncia de CLEBER, que
serviu apenas como um início de prova.

Inclusive, foi comprovado o relacionamento dos integrantes da quadrilha (grupo
político) HELIO, DORIANE, NACIR com os réus DANIEL e ANDRIELE, em virtude dos
desdobramentos dos crimes perpetrados, qual seja o fornecimento de dinheiro (manutenção) do
réu DANIEL, durante a fase do inquérito que originou esta Ação Penal (no ano de 2016), no Auto
Circunstanciado de interceptação telefônica (id. 38872766) da Polícia Federal.

Com efeito, durante as investigações, na fase do Inquérito que originou esta Ação
Penal, o Ministério Público ajuizou Ação Cautelar probatória que foi autuada sob o nº 52-
84.2016.6.16.0000 (apensada a estes autos no id. 38872366), na qual foi deferido o pedido de
interceptação telefônica e de fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática
contra CLEBER SILVA REIS, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER e
DORIANE DE LARA.

Naqueles autos, foi juntado Auto Circunstanciado de interceptação telefônica (id.
38872766) da Polícia Federal em que constam mensagens que são, possivelmente, de HELIO,
que recebeu de DANIEL, o qual estava preso, que encaminhou cópias para DORIANE. Nessas
mensagens DANIEL pede dinheiro, dizendo que estaria correndo risco de vida por causa de
dívidas, pede para que o receptor da mensagem vá falar com a ANDRIELE, afirma que a Dori
está faltando com a palavra e solicita que fale com NACIR, afirmado “diga pro Nacir se eu cai...”,
conforme abaixo se vê:

Num. 42862746 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Num. 42862746 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Das mensagens, não há dúvidas quanto ao pagamento em dinheiro feito para
DANIEL, para que mentisse em declaração por escritura pública e em juízo quando prestou
depoimento como testemunha, pelo grupo político formado por NACIR, CLEBER, HELIO e
DORIANE.

Fato este, que também foi confirmado em juízo pela ré DORIANE:

Doriane: O Ademir não pegou trabalho nenhum, só a esposa dele. O Daniel
trabalhou em uma empresa de lixo.

Promotor: Sabe se foi por indicação do Nacir? A pedido do Nacir?

Doriane: Sim, sim. Depois o Daniel foi preso e ficou preso, a gente dava
manutenção para a esposa dele

Pelo exposto, ficou provado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se associaram, em quadrilha ou bando.

Em que pese o juízo de origem ter entendido pela aplicação da lei penal com a nova
redação do art. 288 do CP, a condenação deve ser mantida, porquanto houve a associação de
quatro pessoas em quadrilha ou bando, para o fim de cometerem crimes, pelo que os recursos
Num. 42862746 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA e CLEBER SILVA REIS não merecem provimento neste ponto.

Subsidiariamente, NACIR requer a fixação da pena base do delito do art. 288 do
CP, argumentando que a gravidade das circunstâncias apresentadas na sentença não diz
respeito ao tipo penal.

O pedido merece provimento parcial.

Para fixação da pena base, deve ser observado o disposto no art. 59 do CP, assim
redigido:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de
pena, se cabível.

Na sentença o juízo de origem fixou a pena base do delito do art. 288 considerando
que:

[...] da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se extrai que
as consequências do delito são graves uma vez que além de buscar beneficiar o
denunciado NACIR, causou prejuízo ao cumprimento da vontade popular junto às
urnas, pois afastou o candidato eleito pela maioria. As circunstâncias na mesma
linha são graves pois a associação foi estabelecida para o cometimento de fraudes
junto à Justiça Eleitoral, prejudicando a credibilidade do Judiciário.

Utilizando o parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial
desfavorável, incidente sobre o intervalo entre o mínimo (1 ano) e o máximo (3 anos) da pena
abstratamente prevista, fixou a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Assim, considerando que as circunstâncias em que cometido o crime de quadrilha
são graves, não há reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

Todavia, em relação às consequências, verifica-se que o afastamento do candidato
eleito se deu, além dos crimes perpetrados pela quadrilha, por outros fatos que não foram
apurados nestes autos, conforme Acórdão proferido nos autos AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044
Num. 42862746 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

(ids. 38884866 e 38884916), pelo que deve ser afastado o parâmetro de aumento de 1/8 da pena
aplicado pelo juízo de origem.

Dessa forma, mister o provimento parcial do Recurso, neste ponto, para excluir
o parâmetro de aumento de 1/8 da pena relativo às consequências do crime, reduzindo-se
a pena do Réu NACIR relativa ao crime de quadrilha, para 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na espécie, os elementos da estabilidade e da permanência, necessários à
configuração do delito de quadrilha, não foram evidenciados em relação aos recorrentes SÔNIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA.

Em relação a SONIA ROTH BRUGER e seu filho RODRIGO BRUGER houve tão
somente a comprovação de que tinham conhecimento sobre a corrupção de testemunhas. Há
também a declaração de Rosilda em juízo de que Sonia foi visitá-la no paiol em que morava
quando do nascimento de seu filho, ocasião em que estava de dieta de sete dias.

No tocante ao réu GILMAR GARCIA ALMEIDA, nos termos do depoimento da
testemunha Sergio Dzurdza, ficou provado tão somente o fato de que pagou as despesas de
hospedagem dos corréus SEBASTIÃO KAMBÉ e MARCIO GLICÉRIO no Hotel Recanto dos
Pinheirais, em Turvo.

Assim, diante da comprovação tão somente de fatos isolados, não há demonstração
da participação concreta de SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA
ALMEIDA nos crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 de CE), denunciação caluniosa
(art. 339 do CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP), corrupção de
testemunha (art. 343 do CP) e falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1° do CP), não
ficando comprovado que houve associação estável e permanentemente dos recorrentes
entabulada no propósito de cometer esses crimes.

Ademais, quanto ao recorrente RODRIGO BRUGER, o Promotor Eleitoral pleiteou,
em alegações finais e nas contrarrazões do Recurso, a sua absolvição. Na mesma linha, a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do seu Recurso, a fim de absolvê-
lo das imputações postas na denúncia.

Dessa forma, ausente prova que demonstre a configuração da estabilidade e
permanência, exigida pelo art. 288 do CP, em sua redação original, devem os réus SÔNIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA serem absolvidos deste
crime, por falta de provas, na forma do art. 386, VII do CPP.

Assim, mister o provimento dos recursos dos réus SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA, neste ponto.

II.ii.c - Fato delituoso 2 - Denunciação Caluniosa - art. 339 do Código Penal

Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos:

Inquérito Policial n° 227/2012
Num. 42862746 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

No dia 05 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE
RAIMUNDO e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA em união de desígnios, com
consciência e vontade dirigidas prática delituosa, deram causa à instauração do
inquérito policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em Guarapuava, contra Julio
Cesar Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299, CE), de
que o sabiam inocente,

AIJE n 1214-21.2012.6.16.0044

No dia 23 de novembro de 2012, no Município Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, ROSILDA DA
APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE BASTOS em união de desígnios, com
consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram causa à instauração de
processo judicial n° 1214-21.2012.6.16.0044, pelo Juízo da 44 Zona Eleitoral de
Guarapuava, contra Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider, imputando-lhes a
prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299, CE), de que os sabiam inocentes.

O juízo de origem entendeu provado que os delitos de denunciação caluniosa
realizados com a instauração de Inquérito Policial nº 227/2012 e com o ajuizamento da AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044 no juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava foram praticados para
beneficiar o grupo formado por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS. O juízo decidiu assim:

Tendo a denunciação caluniosa sido praticada por DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e ANDRIELI RAIMUNDO em face de MARCOS SEGURO no dia
05.10.2012, nos autos de inquérito policial nº 227/2012 e ADEMIR DE BASTOS e
ROSILDA APARECIDA DE BASTOS no dia 23.11.2012, nos autos de AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044 devem os réus responder pelas 4 condutas em
continuidade delitiva dada a prática de crimes da mesma espécie, maneira de
execução e em curto intervalo de tempo.

Quanto ao delito tipificado nos art. 339 do CP, tratado neste item, o juízo a quo, na
sentença:

i) Absolveu ROSILDA APARECIDA DE BASTOS dos delitos que lhe foram
imputados, com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude
do estado de necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP;

ii) Absolveu VALDECIR LUIZ BRUGER e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA dos delitos
que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, VII do CPP;
Num. 42862746 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

iii) Condenou NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
e CLEBER SILVA REIS em razão da prática do delito definido no art. 339 do Código penal, por 4
vezes em continuidade delitiva;

iv) Condenou DANIEL ANTUNES DE FREIRAS, ANDRIELI RAIMUNDO e ADEMIR
DE BASTOS em razão da prática do delito definido no art. 339 do Código Penal.

A sentença transitou em julgado para a ré Andiele Raimundo em 03.02.2021, para o
réu Daniel Antunes de Freitas em 03.02.2021 e para o Ministério Público Eleitoral em relação à ré
Rosilda da Aparecida de Bastos em 16.12.2019 (id. 38935366).

II.ii.c.1 - Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e ADEMIR DE BASTOS

Sustentam os recorrentes NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e GILMAR GARCIA
DE ALMEIDA que inexistem elementos probatórios nos autos a comprovar a ocorrência do delito
de denunciação caluniosa.

A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA alega que, na sentença, o nome de
GILMAR aparece somente em dois contextos, como mentor/responsável financeiro da
associação e quem efetuou pessoalmente o pagamento do Hotel Recanto dos Pinheirais pelas
despesas dos índios SEBASTIÃO KAMBÉ e MARCIO GLICÉRIO. Alega a necessária
observância da emendatio libeli por força do princípio da especialidade, uma vez que há previsão
legal da chamada denunciação caluniosa para fins eleitorais, prevista no art. 326-A do CE.

A defesa de DORIANE DE LARA argui que a conduta da recorrente, descrita na
denúncia, não se enquadra na figura de coautoria ou de participação em relação aos crimes
descritos na denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que todas as medidas tomadas
foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer participação nas negociações do
prefeito.

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO
BRUGER assevera que ficou provada a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes, em
virtude que as afirmações prestadas por DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI
RAIMUNDO, ADEMIR DE BASTOS e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS seriam verdadeiras.
Que não há comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações continham
declarações falsas, ou seja, que os crimes imputados a Antônio Marcos Seguro não teriam sido
por ele cometidos, e também que Sônia e Rodrigo não figuram no polo ativo das ações
interpostas.

HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA sustenta que não possui nenhum tipo de ligação com
a compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos demais réus, e que
em nenhum momento processual houve a comprovação de que teria cometido qualquer crime.

CLEBER SILVA REIS não apresentou razões do recurso.

Num. 42862746 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer a reforma da sentença no tocante à
absolvição de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA. Argumenta que os autos evidenciam prova
suficiente da participação consciente da apelada ENI TEREZINHA DE FREITAS nas atividades
criminosas arquitetadas pelo grupo e por seu esposo CLEBER SILVA REIS, no sentido de que a
ré foi uma das coautoras, mediante cooptação, juntamente seu marido, das testemunhas DANIEL
ANTUNES DE FREITAS e ANDRIELE RAIMUNDO.

ADEMIR DE BASTOS em suas razões recursais argumenta que a sentença deixou
de analisar o seu pedido de absolvição pela ocorrência do estado de necessidade e não foi
considerada a atenuante relativa à confissão e primariedade.

A redação do art. 339 do Código Penal à época dos fatos (ano de 2012) era a
seguinte:

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste art. quem, comprovadamente ciente da
inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por
qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído.

A Lei nº 14.110/2020 alterou o caput do art. 339 do Código Penal, que passou a ter
a seguinte redação:

Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento
investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar,
de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe
inocente:

A respeito das alterações promovidas pela referida lei ao crime de denunciação
caluniosa, o relator da matéria no Senado, Senador Angelo Coronel, esclareceu no seu Parecer
que:

O texto aprovado na Câmara amplia o alcance da tipificação a quem faz denúncia
falsa contra pessoa sabidamente inocente, dando assim causa à instauração de
‘inquérito policial’, ‘procedimento investigatório criminal’, ‘processo judicial’,
‘processo administrativo disciplinar’, ‘inquérito civil’ ou ‘ação de improbidade
Num. 42862746 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

administrativa’, não apenas no contexto de ‘crime’ definido em lei penal, mas
também nas situações de atribuição falsa de “infração ético-disciplinar” ou de “ato
ímprobo”, sendo esses atos ilícitos definidos na legislação cível. (disponível em:
https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8908513&ts=161383210917
9&disposition=inline, consulta em 11/08/2021) (sem grifos no original)

Com efeito, a nova redação do caput do art. 339, a despeito de ter mantido a
conduta nuclear “dar causa à”, alterou o teor do tipo penal de modo a alcançar, além de crime, as
condutas antes não previstas de infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, tratando-se assim, com
relação aos fatos analisados nos autos, de lei penal mais grave, pelo que deve ser afastada a
sua aplicação ao caso concreto.

Desnecessidade de emendatio libeli - Inaplicabilidade do art. 326-A do Código
Eleitoral

A respeito da aplicação da lei penal, a defesa do réu GILMAR alega a necessária
observância da emendatio libeli por força do princípio da especialidade, uma vez que há previsão
legal da chamada denunciação caluniosa para fins eleitorais, prevista no art. 326-A do CE.

O art. 326-A foi acrescido no Código Eleitoral pelo art. 2º da Lei nº 13.834/ 2019,
assim prevendo:

Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o
sabe inocente, com finalidade eleitoral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da
inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por
qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído

Cleber Masson doutrina que os Princípio da Reserva Legal e da Anterioridade que
decorrem dos arts. 1º do CP e 5º, XXXIX da CF estabelecem que o crime e a pena devem estar
descritos em lei prévia ao fato cuja punição se pretende (Direito Penal, 3ª ed., Método, p. 24).

No caso, os fatos delituosos imputados aos réus, neste ponto, ocorreram nos meses
de novembro e dezembro de 2012, sendo, portanto, anteriores à vigência da Lei nº 13.834/2019.

Em que pese existir a possibilidade de lei nova retroagir para alcançar fatos
anteriores e que a previsão de pena seja a mesma para os dois dispositivos - art. 339 do CP e
Num. 42862746 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

art. 326-A do Código Eleitoral – este último abarca, além da atribuição a alguém da prática de
crime, também o ato infracional – que não tem previsão no art. 339 do CP (com a redação à
época dos fatos – 2012) – e, dessa forma, sendo lei mais grave, em nada favoreceria o réu.

Nesses termos, em observância ao princípio da anterioridade da Lei, inaplicável ao
caso o art. 326-A do Código Eleitoral, pelo que o Recurso de GILMAR não merece provimento
neste ponto.

Quanto ao tipo da denunciação caluniosa, segundo a classificação doutrinária de
Rogério Greco, trata-se de crime comum, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito
passivo; doloso; comissivo (podendo, no entanto, ser praticado via omissão imprópria, nos termos
do art. 13, § 2º do Código Penal); instantâneo, de forma livre; monossubjetivo; plurisubssistente;
não transeunte. O dolo é o elemento subjetivo, não havendo previsão para a modalidade culposa.
(Código Penal Comentado, 12ª ed., Impetus, p. 1226/1227).

Na inicial, o Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, ROSILDA DA
APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE BASTOS a conduta de dar causa à instauração da
AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044, perante o juízo da 44 Zona Eleitoral - Guarapuava, contra
Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider, imputando-lhes a prática do crime de corrupção
eleitoral (art. 299 do CE), de que os sabiam inocentes.

Porém, ao contrário do que consta na denúncia, o ajuizamento da AIJE n° 1214-
21.2012.6.16.0044 se deu para a investigação da ocorrência de ilícitos eleitorais, um deles
previsto no art. 41-A da Lei 9.504/1997, que tem semelhança com art. 299 do CE, tratando-se
de um ilícito eleitoral e não criminal.

Em que pese a nova redação do caput do art. 339 do CE tenha alterado o teor do
tipo penal de modo a alcançar, além de crime, as condutas antes não previstas de infração ético-
disciplinar ou ato ímprobo, a redação do artigo à época dos fatos (2012) previa tão somente que
o agente deveria imputar a uma pessoa determinada uma infração penal (crime ou contravenção
penal).

Na espécie, tem-se que NACIR AGOSTINHO BRUGER (id. 38882216) ajuizou a
AIJE em 24/12/2012, apontando a ocorrência, em tese, dos seguintes fatos: a) distribuição de
cestas básicas por funcionário da prefeitura municipal de Turvo, com a imposição de votar no
candidato a prefeito Antonio Marcos Seguro; b) transporte de eleitores no dia das eleições para
votar no candidato a vereador José Pereira Rodrigues e em Antonio Marcos Seguro e Carlos
para os cargos de prefeito e vice-prefeito; e c) fornecimento de cestas básicas custeadas pelo
Poder Público para a aldeia indígena com pedido de voto em favor do candidato Antonio Marcos
Seguro, o que configuraria captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/1997), conduta
vedada a agentes públicos (art. 73, IV da Lei nº 9.504/1997) e abuso do poder político e
econômico (art. 22 da LC 64/1990). Na petição inicial, NACIR requereu a cassação dos diplomas,
bem como a declaração de inelegibilidade dos requeridos.

Nesses termos verifica-se que a AIJE foi ajuizada com fundamento nos arts. 41-A
da Lei 9.504/1997, 73, IV da Lei nº 9.504/1997 e 22 da LC 64/1990 e não no art. 299 do CP,
Num. 42862746 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

conforme descrito na denúncia.

A captação ilícita de sufrágio é prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim
redigido:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

A respeito da ligação entre a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº
9.504/1997) e o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), José Jairo Gomes assim leciona:

O ilícito de captação ilícita de sufrágio constitui, na verdade, uma forma de abuso
de poder, à qual se afigurou oportuno conferir tratamento específico. Ocorre que as
condutas configuradoras de captação ilícita de voto (doar oferecer, prometer ou
entregar) são idênticas às atinentes ao crime de corrupção eleitoral ativa. Nos dois
casos, o candidato (ou terceiro que o represente) se lança ao eleitor com vistas a
obter-lhe o voto mediante a vinculação psicológica cimentada pela dação, oferta,
promessa ou entrega de bem ou vantagem de qualquer natureza. Mas a assinalada
coincidência de comportamentos típicos não significa que o art. 41-A da LE tenha
suplantado ou de algum modo alterado o crime de corrupção eleitoral erigido no art.
299 do CE.

Conclui o jurista que, além de se situarem em ambientes distintos, com diferentes
funções e finalidades, o tipo do art. 299 é mais amplo, pois também abarca a corrupção eleitoral
passiva, da qual não cogita o art. 41-A da LE, de sorte que as duas figuras legais definidoras de
ilícitos convivem no microssistema eleitoral (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 4ª ed.,
Atlas, p.70-71).

A propósito, o TSE já decidiu que “a decisão em sede de representação por
captação ilícita de sufrágio não impede seja julgada procedente ação penal por crime de
corrupção eleitoral, ainda que os fatos sejam os mesmos, tendo em vista a independência entre
as esferas cível-eleitoral e penal” (TSE, Ag nº 8905/MG, DJ, v. 1, 19-12-2007, p. 224).

Ademais, a denunciação caluniosa, em relação a fatos ocorridos antes da vigência
da Lei nº 13.834/2019, exigia que a imputação versasse sobre fato definido como crime ou
contravenção penal. Nesse sentido já decidiu o STJ e TJRS:

HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÃO NA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/DF, IMPUTANDO A PRÁTICA DE
CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Num. 42862746 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
INSTAURADA SINDICÂNCIA NA CORREGEDORIA DO MPDFT. DIVERSAS
DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DA CONDUTA INCRIMINADORA DO PACIENTE. TESE DE
AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO
SUMÁRIA.

[...]

4. A concretização do tipo descrito na denunciação caluniosa demanda a
presença de três requisitos, a saber: a) que a imputação do ilícito seja dirigida
à pessoa determinada; b) que a denúncia aponte a prática de crime, ou seja,
de fato específico, classificado como delito pela legislação penal vigente; e c)
que o agente ativo detenha ciência da inocência daquele a quem se atribui a
infração penal (art. 339 do CP). O acórdão impugnado demonstrou, com
ampla e suficiente fundamentação, o preenchimento dos requisitos, tendo a
denúncia descrito a pessoa a quem foi falsamente imputada a prática
delituosa, o tipo penal - concussão -, bem como os indícios de que teria
ocorrido uma estratégia criminosa deliberada pelo ora paciente, com o intuito
de imputar falsamente à vítima a prática de crime.

[...]

(STJ, 6ª T., HC 477.243/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/04/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA PARA A
AÇÃO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO QUANTO AOS DELITOS
EVENTUALMENTE PRATICADOS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.

[...]

II - No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do agente
a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em
outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção,
intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado
é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de investigação ou
processo judicial é que basta a ocorrência do dolo eventual. Ademais, a
denunciação caluniosa exige que a imputação verse sobre fato definido como
crime. Vale dizer, configura-se atípica a conduta daquele que imputa a
terceiro a prática de fato também atípico (NILO BATISTA, in O Elemento
Subjetivo do Crime de Denunciação Caluniosa, Ed. Liber-Juris, Rio de
Janeiro, 1975, pg. 55), hipótese ocorrente nos autos.

[...]

(STJ, 5ª T., HC 89.551/CE, rel. Min. Felix Fischer, j. em 12/02/2008)

Num. 42862746 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLAÇÃO DO ART.
33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79. NÃO VERIFICADA.
CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E O PREVISTO NO ART. 19 DA LEI
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO
DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO
PENAL. ART. 386, INCISO III, DO CPP.

[...]

ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA - ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO MPF

6. A denúncia assevera que o réu praticou o delito de denunciação caluniosa em
razão de ter apresentado reclamação disciplinar à Corregedoria do Conselho
Nacional de Justiça e representação criminal à Procuradoria-Geral da República.

7. No entanto, para configuração do crime de denunciação caluniosa, é
imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador,
prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime
contra alguém que se sabe ser inocente.

8. No caso em julgamento, ao se analisarem as provas produzidas nos autos,
notadamente a prova documental, verifica-se que o fato imputado é atípico, na
forma pleiteada pelo Ministério Público Federal, pois ficou evidenciado, diante do
contexto em que foram oferecidas ambas as representações - disciplinar e criminal
-, que o réu não agiu com o dolo de imputar crime à pessoa que sabia ser inocente.
Com efeito, ao se examinarem detidamente o contexto e os termos da reclamação
disciplinar apresentada pelo réu ao Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que o
petitório destinava-se a expor supostas violações de um direito que ele julgava ser
legítimo, as quais acreditava fielmente terem sido cometidas pelos
Desembargadores citados, em virtude de interesses e procedimentos que estariam
em desacordo com a Resolução n. 106/2010 do CNJ, impedindo ou dificultando,
portanto, a sua promoção pelo critério do merecimento ao cargo ápice de sua
carreira na magistratura baiana.

[...]

(STJ, Corte Especial, AP 831/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 02/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CP.
IMPUTAÇÃO DE FATO ATÍPICO. NÃO OCORRÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

[...]

Num. 42862746 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

3. A denunciação caluniosa consiste em imputar a alguém um fato definido
como crime, ou seja, fato típico. Se o fato imputado é atípico, não ocorre
denunciação caluniosa. A elementar "de que o sabe inocente", do tipo do art.
339 do CP, refere-se ao fato e não ao enquadramento jurídico.

[...]

(TJRS, 4ª Câmara Criminal, Apelação Crime nº 70067211110, rel. Newton Brasil
de Leão, j. em 05/05/2016)

Desse modo, ausente uma das elementares do art. 339 do CP, qual seja a
imputação de crime, não está configurando o tipo penal em relação ao ajuizamento da AIJE n
1214-21.2012.6.16.0044.

Nesses termos, neste ponto, impõe-se a absolvição dos apelantes, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS e
ADEMIR DE BASTOS, bem como a manutenção da sentença que absolveu ENI TEREZINHA
DE FREITAS, por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III do CPP.

Aplicação do art. 580 do CPP em relação aos réus DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e ANDRIELE RAIMUNDO

Os réus ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS não
apresentaram recurso.

No entanto, ainda que não tenham recorrido da sentença, o Recurso interposto
pelos outros réus a eles aproveita, conforme previsão do art. 580 do CPP, porque não abrange
questões meramente pessoais, mas questiona a própria existência do crime. Nesse sentido já
decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 299. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO
PRIMEIRO RÉU. INTEMPESTIVO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU.
TEMPESTIVO. APROVEITAMENTO. QUESTÃO COMUM. FALTA DE PROVA DA
AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE. FALTA DE PROVA DE
DOLO ESPECÍFICO NO AGIR DO SEGUNDO RECORRENTE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. O recurso de um dos réus aproveita a todos, quando aborda questão não
pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal.

3. Ausência de prova da autoria do primeiro recorrente. Ausência do elemento
subjetivo do tipo (dolo específico no agir com finalidade de obter ou dar voto) do
segundo recorrente.
Num. 42862746 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

4. Recurso do segundo recorrente conhecido e provido, aproveitando-se ao
primeiro recorrente.

(Proc. n 1933, Acórdão n 53727 de 18/12/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
rev. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, DJe 23/01/2018)

Assim, mister a absolvição de ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, neste ponto, com base no art. 386, III c/c art. 580, ambos do Código de Processo
Penal.

Materialidade e autoria do ilícito tipificado no art. 339 do Código Penal em
relação ao Inquérito Policial 227/2012

O Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR
LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA a conduta de dar causa à
instauração do Inquérito Policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em Guarapuava, contra Julio
Cesar Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), de que o
sabiam inocente.

O inquérito teve início em 05/10/2012 para apurar eventual responsabilidade
criminal em relação à prática de crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, supostamente
perpetrado por Julio Cesar Wessendorf, motorista da Prefeitura Municipal de Turvo, quando
utilizando o veículo WW Kombi, placa APB-2272, realizava a entrega de cestas básicas.

Nessa data, prestaram depoimento na Polícia Federal DANIEL e ANDRIELE,
juntamente com outras testemunhas e o candidato adversário de Antonio Marcos Seguro,
Professor Roberto, da Coligação PT/PRB/PDT/PTB (id. 38872666).

ANDRIELE RAIMUNDO prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal em
Guarapuava afirmando que naquela data, pela manhã, recebeu a visita em sua casa de um
funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, que foi entregar uma cesta
básica para que votasse no candidato do "55", MARCOS SEGURO, Prefeito na época e
candidato a reeleição, conforme trecho do depoimento a seguir (id. 38872666):

QUE, é apenas dona de casa; QUE confirma o depoimento de seu esposo DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, QUE confirma integralmente o declarado por DANIEL;
QUE confirma que, no mês passado, fez o cadastro na Assistência Social da
Prefeitura de Turva/PR para recebimento da cestas básicas, tendo recebido uma
cesta: QUE confirma que hoje, pela manhã, receberam a visita em sua casa de um
funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, o qual lhe foi entregar
urna cesta básica, porém sob a condição de votarem no candidato do "55",
MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato a reeleição; QUE confirma que
recusaram porque DANIEL esta atuando em favor do candidato do PT e tem,
Inclusive, uma placa do candidato ROBERTO, do PT, em sua casa; QUE em face
disso, o motorista levou a cesta básica emb. QUE confirma que tal motorista estava
numa Kombi branca, com símbolo da prefeitura de Turvo, QUE não viu se havia
Num. 42862746 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

outras cestas básicas no interior da combi; QUE, pouco tempo depois, quando se
dirigiam até o comitê do PT em Turvo/PR para denunciar o ocorrido, avistaram a
Policia Federal e um tumulto na rua: QUE foram até o local e viram que se tratava
do problema de distribuição de cestas básicas; QUE contaram o que tinha ocorrido
para os policiais, sendo trazidos até esta descentralizada para providencias, QUE
após apresentado a depoente, confirmou que o motorista da prefeitura que tentou
entregar a cesta básica em sua casa é a pessoa de JULIO CESAR WESSENDORF
preso pelos policiais federais. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Na mesma oportunidade DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou depoimento (id.
38872666) afirmando que, naquela data, pela manhã, recebeu a visita em sua casa de um
funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, que foi lhe entregar uma cesta
básica na sua casa e disse que deixaria a cesta apenas se ele votasse no "55"; do
candidato MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato à reeleição; QUE como o
depoente disse que não iria votar no referido candidato, inclusive porque está atuando em
favor do candidato do PT, o motorista levou a cesta básica embora com o veículo. Veja-se
trecho do depoimento:

[...] QUE, sua profissão é servente de pedreiro, mas está trabalhando, atualmente,
como fiscal para o PT: QUE sua função é cuidar para que não haja compra de
votos na "Vila Cabeça de Vaca" (Jardim Filadélfia), em Turvo/PR; QUE hoje, pela
manhã, recebeu a visita em sua casa de um funcionário da Prefeitura, motorista da
Assistência Social, o qual Ihe foi entregar uma cesta básica; QUE explica que, no
mês passado, sua esposa ANDRIELI RAIMUNDO fez o cadastro na Assistência
Social da Prefeitura de Turvo/PR para recebimento da cestas básicas; QUE no mês
passado já recebeu uma cesta básica, não tendo sido nada pedido em troca; QUE,
porém, na data de hoje, o motorista da Prefeitura que foi entregar a cesta básica,
na sua casa lhe disse que deixaria a cesta apenas se o depoente votasse no "55";
QE explica que tal número é o do candidato MARCOS SEGURO, atual Prefeito e
candidato à reeleição; QUE como o depoente disse que não iria votar no referido
candidato, inclusive porque está atuando em favor do candidato do PT, o motorista
levou a cesta básica embora com o veículo; QUE tal motorista estava numa combi
branca, com símbolo da prefeitura de Turvo; QUE no interior da combi havia outras
cestas básicas, cerca de 03 (três) ou 04 (quatro) cestas; QUE viu quando o veículo
parou mais à frente, mas não se interessou e voltou para dentro de casa; QUE
pouco tempo depois, quando se dirigia até o comité do PT em Turvo/PR para
denunciar o ocorrido, avistaram a Policia Federal e um tumulto na rua3; QUE foi até
o local e viu que se tratava do problema de distribuição de cestas básicas; QUE
contou o que tinha ocorrido para os policiais, sendo trazido até esta
descentralizada para providências; QUE após apresentado ao depoente, confirmou
que o motorista da prefeitura que tentou entregar a cesta básica em sua casa é a
pessoa de JULIO CESAR WESSENDORF preso pelos policiais federais, mesma
pessoa que, ficou sabendo, entregou cesta básica na casa de CACILDA DIAS.

Distribuição de cestas básicas pelo motorista Julio Cesar Wessendorf no dia
05/10/2012, com pedido de voto – ausência de comprovação da ocorrência
Num. 42862746 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

O fato declarado por DANIEL e ANDRIELE, “de que o funcionário da Prefeitura de
Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica na residência deles no dia 05/10/2012 ao voto
dos declarantes no número 55, do candidato Marcos Seguro”, foi investigado pela Polícia
Federal.

No inquérito, não foi provado que houve a distribuição de cesta básica em troca de
pedido de voto. Ao contrário, constou que a distribuição de cesta básica pelo motorista da kombi
se deu em virtude de programa social existente na Prefeitura à época.

Após o trâmite das investigações, o Ministério Público manifestou-se pelo
arquivamento, assim concluindo:

[...] mesmo diante de todo o contexto, após depoimentos colhidos, bem como a
apreensão das 05 (cinco) cestas básicas que estavam no interior do veículo
apreendido no dia 05 de outubro de 2012, que seriam entregues para as pessoas
beneficiadas como sendo em troca de votos, não restou comprovada a infração
eleitoral, pois conforme se verificou nos autos, o indiciado estava realizando suas
práticas trabalhistas habituais, conduzindo o veículo da Assistência Social, na
entrega das cestas básicas, vez que é funcionário da Prefeitura Municipal de Turvo.
[...]

O juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava, acolhendo a manifestação do Ministério
Público, determinou o arquivamento dos autos (id. 38884466).

O depoimento, em juízo, do motorista do veículo, Julio Cesar Wessendorf, corrobora
as outras provas constantes dos autos no sentido de que DANIEL falseou a verdade dos fatos.
Para melhor compreensão, transcreve-se na íntegra o depoimento:

Advogado: Julio, você foi o motorista que acabou acontecendo o episódio da
apreensão, você confirma isso?

Julio: Sim.

Advogado: Me conte o que que aconteceu nesse dia em específico em relação ao
momento da tua prisão. Como que se sucedeu.

Julio: Na verdade eu não fui preso lá.

Advogado: Certo.

Julio: Eu só...

Advogado: Você foi...?

Julio: Só o pessoal que me...

Advogado: O pessoal te segurou lá?

Num. 42862746 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Julio: Segurou.

Advogado: Quem eram essas pessoas?

Julio: O Beto de Oliveira e o Moacir de Diniz e o Cleber.

Advogado: Tá. Qual Cleber?

Julio: O Mato Grosso.

Advogado: O Mato Grosso? Ele estava junto nesse episódio?

Julio: Tava, tava.

Advogado: Me dá uma informação, essas pessoas que estavam lá, eles
participam... participavam de grupos políticos?

Julio: Sim.

Advogado: Você se recorda qual que era o lado político e qual que era o partido
que eles estavam?

Julio: Do PT.

Advogado: Do PT. Quem que estava com... se você se recordar quem que estava
concorrendo ao pleito majoritário para prefeito... você se recorda?

Julio: Recordo. Era o Marcos Seguro.

Advogado: Certo.

Julio: O Nacir.

Advogado: Certo.

Julio: E o professor Roberto.

Advogado: Professor Roberto. Ele era de qual partido?

Julio: PT.

Advogado: Do PT. Então a tua... a tua... não vou dizer a tua prisão, mas a tua.... é
o pessoal que seguraram você, era o pessoal do PT?

Julio: Sim.

Advogado: Eles te seguraram por quê?

Julio: Porque eles achavam que eu estava pedindo voto em troca de cesta.

Advogado: Eles achavam que estava pedindo voto em troca de cesta? Esse
Num. 42862746 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

pessoal do PT, o Mato Grosso, os dois vereadores, eles chamaram a polícia
federal?

Julio: Eu não vi.

Advogado: Você não se recorda?

Julio: Eu não me recordo. Mas eu...

Advogado: Você era funcionário da prefeitura?

Julio: Sim.

Advogado: Quem que deu autorização para tirar a Kombi do local lá da
apreensão? Porque a Kombi foi presa, correto? Foi apreendida ali pelo pessoal ali,
aconteceu todo aquele tumulto, correto?

Julio: Foi o advogado da prefeitura.

Advogado: Quem que era o advogado da prefeitura?

Julio: O Dr. Patrick.

Advogado: Ele estava a mando de quem?

Julio: Aí já não sei...

Advogado: Sabe se o .... o....

Julio: Porque era um horário de serviço, ele falou isso estando no horário de
serviço.

Advogado: Era horário de serviço, você sabe se ele teve alguma orientação do
Marcos Seguro para retirar por informações suas?

Julio: Não, não sei.

Advogado: Não sabe? Após esse... episódio você viu ... conhece o Valdecir
Bruger?

Julio: Conheço.

Advogado: Você viu o Valdecir Bruger, nesse local lá?

Julio: Não.

Advogado: Nesse momento do fato?

Julio: Não vi porque daí eu logo saí.

Advogado: Momentos antes desse... desse episódio vocês carregaram a Kombi
Num. 42862746 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

com cestas básicas, correto?

Julio: Sim.

Advogado: O Valdecir Bruger estava lá?

Julio: Não.

Advogado: O Valdecir Bruger fez alguma orientação para você entregar cestas
básicas naquele dia em específico?

Julio: Não.

Advogado: Você recebeu ordens do Valdecir Bruger orientando ou te
determinando qualquer é.... ordens ou orientações pra você é... percorrer algum
caminho?

Julio: Não.

Advogado: Ok, obrigado Excelência.

Juíza: Sem mais.

Advogado: Boa tarde seu Julio, tudo bem?

Julio: Boa tarde.

Advogado: Seu Julio é... só um esclarecimento, o senhor disse que a Kombi ela foi
segurada por essas pessoas, na sequência não veio alguém da polícia fazer um
boletim de ocorrência, saber o que estava acontecendo?

Julio: Não, enquanto eu estava lá não.

Advogado: E o senhor teve conhecimento que depois a Kombi foi levada pra
polícia federal?

Julio: Não, na hora de trabalhar eu voltei a trabalhar.

Advogado: Não, mas e a Kombi? A Kombi ficou lá?

Julio: Não.

Advogado: A Kombi não foi recolhida? Isso que eu estou perguntando.

Julio: Depois a Polícia Federal foi na secretaria...

Advogado: Isso que eu estou perguntando, a polícia federal foi depois da...

Julio: Depois.

Advogado: E foi lá na Kombi? Pra ir apreender a Kombi?
Num. 42862746 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Julio: Apreender a Kombi.

Advogado: Onde o senhor carregou essas cestas básicas? Era prédio da
prefeitura?

Julio: É.

Advogado: Aonde que era? Qual prédio da prefeitura?

Julio: Era um depósito que tem lá.

Advogado: É um depósito que tem? O senhor se recorda se essas cestas
básicas elas é... é estavam etiquetadas com nomes de alunos?

Julio: Sim.

Advogado: Estava etiquetada com nomes de alunos?

Julio: Tava.

Advogado: Então o senhor se recorda que essas cestas elas eram aquelas
cestas que eram dadas pelos alunos que usavam o transporte para ser
distribuída pra população carente?

Julio: Sim.

Advogado: Certo. É, para onde que o senhor estava carregando essas
cestas? O senhor... pegou... mandaram o senhor pegar na prefeitura e levar
para onde?

Julio: Pra distribuir pro pessoal que... que estava relacionado nas lista.

Advogado: E esse pessoal que estava relacionado nas listas, eram o pessoal
carente, os indígenas?

Julio: Sim... Não, era só na cidade.

Advogado: Era dentro da cidade nesse caso?

Julio: Certo.

Advogado: Certo. E isso aconteceu... isso pertinho da data da eleição?

Julio: Sim.

Advogado: Bem pertinho da data da eleição. E o senhor... era o senhor que ia
distribuir ou ia o pessoal da assistência social, ou a secretária da assistência
social?

Julio: Não, era eu. Era o motorista, sempre entregava.

Num. 42862746 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Advogado: O senhor que entregava tudo?

Julio: Sim.

Advogado: E... o... o... aí senhor pegava uma assinatura das pessoas ou não?

Julio: Sim.

Advogado: Certo. E nesse ato de entrega, ninguém lhe acompanhava da
secretaria? Ninguém, ninguém, ninguém?

Julio: Não.

Advogado: Certo. Nada mais Excelência.

Juíza: Sem mais.

Promotor: Boa tarde seu Julio.

Julio: Boa tarde.

Promotor: Essa situação aconteceu no dia 05 de outubro né.

Julio: Sim.

Promotor: Naquela época era uma sexta feira.

Julio: Sim.

Promotor: Deve se recordar, a eleição foi no domingo dia 07.

Julio: Sim.

Promotor: Lembra disso?

Julio: Lembro.

Promotor: Nesta sexta feira... o senhor conhece a pessoa de Daniel Antunes de
Freitas?

Julio: Conheço.

Promotor: Conhece do que?

Julio: Conheço...

Promotor: Conhece da onde? Qual o seu conhecimento dele?

Julio: Conheço do Turvo mesmo.

Promotor: Mas sim, qual é a sua... é amigo seu?
Num. 42862746 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Julio: Não, não é amigo. Nunca tive amizade, só conheço ele.

Promotor: Como que o senhor conhece? Por que que o senhor tem conhecimento
dele?

Julio: Conheço porque tem um tempo que ele trabalhou fazendo limpeza na rua lá.

Promotor: Tá. Como contratado? Da prefeitura? De uma empresa da prefeitura?

Julio: Terceirizado.

Promotor: Terceirizado?

Julio: Sim.

Promotor: O senhor sabe disso porque ele disse isso para o senhor? Ou como o
senhor tem esse conhecimento?

Julio: Não, eu via.

Promotor: Andrieli Raimundo, o senhor conhece?

Julio: Não me lembro.

Promotor: Até onde me consta ela é esposa ou companheira dele, algo assim.
Não?

Julio: Pelo nome não conheço.

Promotor: Andriele Raimundo? Nada, tá. Nesse dia, nessa sexta feira que o
senhor esteve a sua Kombi cercada por pessoas lá que o senhor disse que foi
apreendido ali por alguns correligionários do PT, foi isso que aconteceu?

Julio: Foi.

Promotor: Nesse dia aí, o senhor passou antes na casa do seu Daniel
Antunes de Freitas e da dona Andriele?

Julio: Passei.

Promotor: Para que?

Julio: Pedir informação para... os vizinhos das outras pessoas que tinha que
entregar.

Promotor: O senhor passou lá para perguntar o endereço.

Julio: Ele morava perto... ele morava perto de outras pessoas que tinha que
entregar as cestas.

Promotor: E perguntou isso?
Num. 42862746 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Julio: Perguntei.

Promotor: E com quem que o senhor falou lá?

Julio: Com o Daniel mesmo.

Promotor: A esposa dele estava junto?

Julio: Não me lembro.

Promotor: Nesse momento o senhor ofereceu alguma cesta básica?

Julio: Não...

Promotor: Para eles votarem no 55? Seja para o Daniel, seja para dona
Andriele?

Julio: Não, nunca.

Promotor: O senhor estava neste dia com essa incumbência lá no ...

Julio: Não...

Promotor: Por alguém ou por conta própria?

Julio: Não, eu era funcionário público, eu estava trabalhando, não estava
fazendo campanha.

Promotor: E foi dado endereço para o senhor quando o senhor perguntou da
pessoa que o senhor...?

Julio: Sim, tinha os endereços, só que não tinha o número das casas. Muitas
casas não tem número.

Promotor: Tá, mas foi isso que o senhor parou pra perguntar?

Julio: Isso.

Promotor: Onde morava a pessoa....

Julio: Isso.

Promotor: Porque o senhor não tinha número... Tá, eles deram pro senhor
daí? Disseram?

Julio: Deram.

Promotor: A informação que o senhor queria?

Julio: Sim.

Num. 42862746 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: O senhor chegou a ir?

Julio: Fui.

Promotor: Mas chegou no local? Ou foi abordado ali no caminho daí?

Julio: Cheguei no local.

Promotor: E era para que?

Julio: Para entregar as cestas.

Promotor: Tá e fez a entrega?

Julio: Fiz.

Promotor: Mas que... depois disso então que o senhor foi abordado?

Julio: Sim, foi depois.

Promotor: Foi depois que entregou a cestas lá?

Julio: Sim, foi depois. Depois que eu entreguei as cestas, voltando para o carro
que eu fui abordado.

Promotor: Tá. E para quem que o senhor entregou as cestas lá? O senhor
lembra?

Julio: Pra dona Cassilda.

Promotor: Cassilda.

Julio: Antunes, parece.

Promotor: Não tenho mais perguntas Excelência.

Advogado: Excelência só mais uma pergunta ...

Juíza: Aham.

Advogado: ... acerca do depoimento.

Advogado: O senhor disse que é servidor... servidor da prefeitura, o senhor é
servidor hoje da prefeitura?

Julio: Hoje eu sou.

Advogado: O senhor é concursado?

Julio: Não.

Num. 42862746 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Advogado: O senhor é cargo comissionado do atual prefeito?

Julio: Sou.

Advogado: É... e na época que o senhor era motorista, o senhor era motorista
concursado ou comissionado?

Julio: PSS.

Advogado: Processo seletivo simplificado.

Julio: Isso.

Advogado: Na época do Marcos Seguro?

Julio: Sim.

Advogado: E aí o senhor não... ficou na gestão do Nacir ou não?

Julio: Trabalhei acho que uns 13 dias parece.

Advogado: 3 dias?

Julio: 13.

Advogado: 13 dias tá.

Julio: Até terminar o meu contrato.

Advogado: Até terminar o contrato. E aí, na gestão do atual prefeito que é
sobrinho né, do Seguro, o senhor voltou a ser cargo comissionado?

Julio: Sim.

Advogado: Mas trabalha de motorista?

Julio: Não, eu trabalho em tudo que é serviço.

Advogado: É um auxiliar de serviços gerais, cargo comissionado?

Julio: Sim.

No interrogatório, em juízo, o corréu CLEBER afirma que toda a armação começou
no dia da apreensão da kombi pela Polícia Federal e que DANIEL começou a ‘morder demais’,
porque eles achavam que o depoimento dele era o mais importante.

DANIEL disse, no seu depoimento no Inquérito nº 227/2012, que trabalhava para o
Professor Roberto do PT, veja-se:

Num. 42862746 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

QUE confirma que hoje, pela manhã, receberam a visita em sua casa de um
funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, o qual lhe foi entregar
urna cesta básica, porém sob a condição de votarem no candidato do "55",
MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato a reeleição; QUE confirma que
recusaram porque DANIEL está atuando em favor do candidato do PT e tem,
inclusive, uma placa do candidato ROBERTO, do PT, em sua casa; QUE em
face disso, o motorista levou a cesta básica embora.

Por sua vez, NACIR afirmou no seu interrogatório, em juízo, que, após ter perdido a
eleição, recebeu o material do PT que seria útil para cassar Antonio Marcos Seguro, e que o PT
teria designado CLEBER junto.

Juíza: Qual que foi a sua relação com o Cléber?

Nacir: O Cleber foi... a... eu perdi a eleição, nós perdemos a eleição, e aí teve
aquela apreensão da Kombi da Polícia Federal, aí surgiu todo esse material
que surgiu dessas denúncias, dessa... desse pleito que teve a compra de
voto, aí nós éramos o segundo... o terceiro colocado que era o PT, chegou até
mim pra ver pra disponibilizar o que ele tinha, no período dessa ... da... da...
da campanha que podia ajudar pra ser útil pra cassar o seu Antônio Marcos
Seguro, aí sem sombra de dúvida eu digo vamos acatar, vamos ver o que vai
dar isso aí né e acabou dando a cassação do Antônio Marcos Seguro.

Juíza: Sim.

Nacir: ... Aonde que era minha o pleito geral, era a eleição, com certeza era minha,
então a fraude onde que teve....

Juíza: Aí que o senhor passou a ter contato com o Cléber? Depois desse momento
que o PT resolveu colaborar com a cassação?

Nacir: Aí o PT designou as provas e designou ele junto talvez, no bolo lá do
partido, do partido pra minha pessoa.

Juíza: Uhum, tá. E o senhor pediu para o Cléber conversar com essas pessoas
que poderiam prestar alguma declaração contra o Marcos?

Nacir: Doutora.... Doutora. Não, eu não pedi, o que veio até mim eu mandei
conduzir, da forma que fosse legal e veracidade pra acontecer as
denúncias.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para caracterização do crime de
denunciação caluniosa, é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é
objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
Num. 42862746 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA
DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA APTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "para caracterização do
crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba
que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que
a vítima é inocente." (RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019).

3. Considerando que a denúncia narra que o acusado agiu imbuído do dolo de
imputar falsamente crime a quem sabia ser inocente, pois tinha ciência de que as
informações supostamente vazadas pela vítima (violação de sigilo funcional) não
eram sequer sigilosas. Por isso, não se vislumbra, no momento, a alegada
atipicidade da conduta.

[...]

(STJ, 5ª T., AgRg no HC 501.188/RO, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/02/2020)

No caso sob análise, ficou comprovada a materialidade do crime tipificado no art.
339 do CP, porquanto a instauração da investigação policial teve por única motivação o interesse
de CLEBER, DANIEL, ANDRIELE, NACIR, HÉLIO e DORIANE DE LARA, de atribuir o crime de
corrupção eleitoral (art. 299 do CE) à pessoa do motorista do veículo, que sabiam ser inocente,
com o fim de prejudicar o candidato Antonio Marcos Seguro e alçar NACIR ao cargo de prefeito
de Turvo.

Quanto à autoria, em que pese o juízo de origem ter condenado NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS ,
DANIEL ANTUNES DE FREIRAS e ANDRIELI RAIMUNDO em razão da prática desse delito,
tem-se que, do conjunto probatório, ficou comprovado que a autoria recai tão somente nos
réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREIRAS e ANDRIELI RAIMUNDO, eis que
tinham ciência da inocência de Julio Cesar Wessendorf, tendo a ele atribuído, falsamente, a
prática do crime de corrupção eleitoral, não tendo sido comprovada a participação dos demais
réus na prática desse crime.

Nesses termos, neste ponto, impõe-se a absolvição dos apelantes, SÔNIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA, por falta de provas,
com fundamento no art. 386, VII do CPP e, ainda, a manutenção da sentença que absolveu
ENI TEREZINHA DE ALMEIDA.

Quanto à ré ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, em virtude de que foi absolvida na
sentença, mister o desprovimento do recurso do Ministério Público Eleitoral, neste ponto.

Pedido subsidiário de absolvição por falta de provas, formulado pela
Num. 42862746 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

defesa dos recorrentes NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH
BRUGER e RODRIGO BRUGER

A defesa dos recorrentes NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER requer, subsidiariamente, a absolvição por falta de provas.

Em que pese não haver provas suficientes para um juízo condenatório dos
apelantes SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER, conforme acima tratado, mesma sorte
não assiste ao réu NACIR.

Do conjunto probatório, tem-se que DANIEL e ANDRIELE, a pedido de CLEBER e
em troca de recebimento de dinheiro, falsearam a verdade, em 05/10/2012, no depoimento
prestado à Polícia Federal. Durante as investigações do Inquérito nº 227/2012, NACIR prometeu
dinheiro e emprego para que DANIEL e ANDRIELE mantivessem a versão falsa de que teria
havido compra de votos, eis que a apuração da ocorrência pela Polícia Federal daria um aspecto
de legalidade para a farsa criada. Não fosse pelas promessas de NACIR, DANIEL e ANDRIELE
não teriam prestado depoimento falso, ou, quem sabe, poderiam ter se retratado durante o
inquérito.

DORIANE, no interrogatório em juízo, detalhou como NACIR e seus comparsas
criaram uma farsa em relação ao fato da apreensão da kombi pela Polícia Federal, quando, na
segunda feira, após a eleição, colocaram todos os objetos apreendidos durante o pleito eleitoral
em frente à kombi e tiraram fotos, para que parecesse que todo aquele material teria sido
apreendido no dia 05/10/2012, falseando, desta forma, a verdade dos fatos. Veja-se:

Juíza: a senhora tem informação sobre essa entrega de cesta básica que teria
ocorrido no município e que teve a apreensão de uma Kombi ali próximo da
eleição?

Doriane: O dia da apreensão da Kombi eu não posso responder por que eu não
estava no município, a minha parte começa na segunda-feira após a eleição eu
vim juntamente com o Nacir e o Gilmar, o Gilmar por que era presidente do
partido, daí a gente veio pegou uma cópia dos processos que deu de
apreensão nos dias lá da eleição ou que antecederam, daí a gente pegou essa
cópia desses processos e inquérito e é... então aconteceu o negócio, que daí
eles tiraram a Kombi fora ali da sede da polícia federal e colocaram tudo que
tinha apreendido durante a eleição, nisso eles colocaram a Kombi daí estava
as cestas lá e tinha um revolver e cigarros. Inclusive eu tirei a foto, eu tirei a
foto da Kombi e a gente passou, aquela época não tinha whatsapp, passou
via... eu acho que pelo facebook, pelo Messenger. Daí ficou como se eles
tivessem prendido aquela Kombi e tivesse tudo aquelas coisa lá, na verdade
não tinha, só que na hora até a gente achou que era mas depois a gente sabia
que não tinha.

Juíza: É mas quando a Kombi foi apreendida não foi apreendida cestas básica
também...

Doriane: Sim

Num. 42862746 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Juíza: ... na mesma data?

Doriane: Sim

Juíza: Mas essas cestas básicas não estariam dentro da Kombi?

Doriane: Não, eles colocaram expostos fora sabe, era pra fazer alguma matéria,
alguma coisa que era da apreensão.

Juíza: Mas a senhora não sabe informar se de fato teve fornecimento de cesta
básica pelo motorista da Kombi?

Doriane: Eu acredito que teve, mas era do programa lá normal.

Juíza: acredita que teve entrega?

Doriane: Uhum.

Juíza: Mas nesse caso dessas pessoas que...

Doriane: Eu não estava no dia, eu não posso falar desse dia 5 porque eu não
estava lá...

Juíza: certo, não presenciou.

Doriane: Eu posso falar após.

Juíza: Mas essas pessoas que teriam prestado declaração, pelo seu conhecimento
teriam efetivamente recebido cestas básicas ou não? Elas declararam falsamente
esse recebimento?

Doriane: Declararam falsamente

Juíza: Falsamente. Pra ter algum tipo de benefício?

Doriane:Sim.

Juíza: E a senhora sabe se alguma dessas pessoas conseguiu algum benefício?

Nesses termos, o desprovimento do Recurso, neste ponto, é medida que se
impõe.

Readequação da pena aplicada para os réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS em
relação ao ilícito tipificado no art. 339 do Código Penal

O juízo de origem entendeu que foi provado que os delitos de denunciação
caluniosa realizados com a instauração de Inquérito Policial nº 227/2012 e o ajuizamento da AIJE
nº 1214-21.2012.6.16.0044 foram praticados para beneficiar o grupo político. Assentou que a
denunciação caluniosa foi praticada por DANIEL ANTUNES DE FREITAS e ANDRIELI
Num. 42862746 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

RAIMUNDO em face de Antonio Marcos Seguro no dia 05/10/2012, no Inquérito Policial nº
227/2012 e ADEMIR DE BASTOS e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS no dia 23/11/2012, na
AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044, pelo que entendeu que os réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS deveriam responder
pelas quatro condutas em continuidade delitiva dada a pratica de crimes da mesma espécie,
maneira de execução e em curto intervalo de tempo.

Porém, tendo sido reconhecida neste voto a atipicidade da conduta em relação ao
ajuizamento da AIJE, tem-se que os réus devem responder tão somente por duas condutas em
continuidade delitiva, pelo que a sentença merece reforma neste ponto, para fins de readequação
da pena aplicada.

Partindo-se da pena base fixada na sentença, de 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, de acordo com o art. 71 do CP e tendo sido cometidas duas condutas, a pena deverá ser
acrescida de 1/6, conforme critério estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (6ª T., HC 342.475/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).

Dessa forma, deve ser reduzida a pena aplicada para os réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS pela
prática do crime previsto no art. 339 do CP para 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Readequação, de ofício, da pena aplicada para os réus DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e ANDRIELI RAIMUNDO em relação ao ilícito tipificado no art. 339 do
Código Penal

O juízo de origem entendeu que DANIEL ANTUNES DE FREIRAS e ANDRIELI
RAIMUNDO fizeram denunciação caluniosa em face de Antonio Marcos Seguro no dia
05/10/2012, no IP nº 227/2012, e no dia 23/11/2012, na AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044, tendo
assentado que os réus deveriam responder por duas condutas em continuidade delitiva. Aplicou-
lhes a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.

Porém, tendo sido reconhecido neste voto a atipicidade da conduta em relação ao
ajuizamento da AIJE, ausente a continuidade delitiva e, dessa forma, impõe-se a redução da
pena dos réus, de ofício, para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

II.ii.d - Fatos delituosos 3 e 4 – Falsidade Ideológica Eleitoral (art. 350 do CE) e
Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais (art. 353 c/c 350 do CE)

Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos.

3. Falsidades ideológicas eleitorais (art. 350, CE)

Declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos

No dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SôNIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e com consciência e
Num. 42862746 - Pág. 94
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento da importância de
R$ 300,00 (trezentos reais) e mais as promessas de recebimento de emprego com
salário superior a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, de recebimento mensal de uma
cesta básica e de recebimento de uma casa, fizeram a declarante Rosilda da
Aparecida de Bastos inserir declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que teve seu pedido
de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do Município
porque estava recebendo benefício de outros candidatos, como fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Do mesmo modo, no dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR,
ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à
prática delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que teve seu pedido
de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do Município
porque estava recebendo benefício de outros candidatos, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044.

Declaração de Ademir de Bastos

No primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, com unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento
da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais e de recebimento mensal de uma cesta básica, fizeram o declarante
Ademir de Bastos inserir declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que ele e sua irmã
receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que
fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas
mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Do mesmo modo, no primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de
Turvo/PR, ADEMIR DE BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à prática
delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que ele e sua irmã
receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que
fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas
mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Ainda no primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR,
Num. 42862746 - Pág. 95
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

MARLENE PEDROSO, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
aderindo à vontade de seu esposo Ademir de Bastos, anuiu com a inserção de
declaração falsa de Ademir em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de
Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que seu marido e sua cunhada
receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que
fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas
mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044, participando da
ocorrência do delito, nos termos do art. 29, § 1°, do Código Penal.

Declaração de Andriele Raimundo

No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas ia prática delituosa mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplada entre
os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de
Turvo, fizeram a declarante Andriele Raimundo inserir declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na
afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega uma
cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número
55, do candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de
Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial
eleitoral 1214- 21.2012.0.16.0044.

Do mesmo modo, no dia 09) do mês de outubro de 2012, no Município de
Turvo/PR, ANDRIELE RAIMUNDO, com consciência e vontade dirigidas à prática
delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário da
Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência
no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número 55, do candidato Marcos
Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antonio Marcos Seguro e
Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral nº 1214-
21.2012.6.16.0044.

Declaração de Daniel Antunes de Freitas

No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
Num. 42862746 - Pág. 96
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplado entre
os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de
Turvo, fizeram o declarante Daniel Antunes de Freitas inserir declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na
afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de
uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto do declarante no
número 55, do candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os
mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação
judicial eleitoral 1214-21.2012.6.16.0044.

Do mesmo modo, no dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR,
DANIEL ANTUNES DE FREITAS inseriu declaração falsa em escritura pública
lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que
o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em
sua residência no dia 05/10/2012 ao voto do declarante no número 55, do
candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio
Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044.

4. Uso de documento falso para fins eleitorais (Art. 353 c/c art. 350, CE)

Uso da declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Rosilda da Aparecida de Bastos no Tabelionato
de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n 1214-
21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Ademir de Bastos na AJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Ademir de Bastos no Tabelionato de Notas de
Turvo na ação de investigação judicial eleitoral " 1214-21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Andriele Raimundo na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
Num. 42862746 - Pág. 97
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Andriele Raimundo no Tabelionato de Notas de
Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.

Uso da declaração de Daniel Antunes de Freitas na AIJE

No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da declaração
ideologicamente falsa prestada por Daniel Antunes de Freitas no Tabelionato de
Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-
21.2012.6.16.0044.

O juízo de origem entendeu que foram utilizadas, na AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044, declarações ideologicamente falsas prestadas por ROSILDA APARECIDA
DE BASTOS, ADEMIR DE BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS
ao Tabelionato de Notas de Turvo e que a autoria recai sobre a associação criminosa formada
por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA
REIS, uma vez que foi provado que, com a finalidade de obter a cassação de Antonio Marcos
Seguro, o grupo cooptou os declarantes ROSILDA APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE
BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS para prestar declaração
com conteúdo falso, produzindo material probatório para posterior utilização em ação eleitoral.

Quanto aos delitos tipificados nos arts. 350 e 353 do CE, tratados neste item, o juízo
a quo, na sentença:

i) Absolveu NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
e CLEBER SILVA REIS do delito previsto no art. 353 do Código Eleitoral, com fundamento no art.
386, III do CPP;

ii) Absolveu ROSILDA APARECIDA DE BASTOS dos delitos que lhe são imputados,
com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de
necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP.

iii) Absolveu MARLENE PEDROSO dos delitos que lhe foram imputados, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.

iv) Condenou os Réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em razão da prática do delito definido art. 350 do CE por
quatro vezes em continuidade delitiva e os réus DANIEL ANTUNES DE FREIRAS, ANDRIELE
RAIMUNDO e ADEMIR DE BASTOS em razão da prática do delito definido no art. 350 do Código
Eleitoral.

A sentença transitou em julgado para ANDRIELE RAIMUNDO e para DANIEL
Num. 42862746 - Pág. 98
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

ANTUNES DE FREITAS em 03/02/2021, bem como para o Ministério Público Eleitoral em relação
à ré ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS em 16/12/2019 (id. 38935366).

II.ii.d.1 - Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS e MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 38928716) requereu a reforma da
sentença no tocante à absolvição de MARLENE PEDROSO, alegando que os autos evidenciam
prova suficiente da participação consciente da apelada nas atividades criminosas, uma vez que
anuiu com a inserção, por parte de seu marido ADEMIR DE BASTOS, de declaração falsa em
escritura pública no Tabelionado de Notas de Turvo em 01/11/2012.

Em contrarrazões (id. 38930816), MARLENE PEDROSO pleiteou a manutenção da
sentença por meio da qual foi absolvida, sob o argumento de que, pelas provas constantes dos
autos, não tinha domínio ou participação ativa nos acontecimentos e, ainda, que se encontrava
em estado de miserabilidade.

O Procuradoria Regional Eleitoral (id. 38934266) manifestou-se pelo desprovimento
do Recurso Eleitoral do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de primeira instância, ao
fundamento de que, embora constem nos autos informações de que a promessa de oferecimento
de emprego também tenha sido direcionada à acusada, não há elementos que indiquem que
MARLENE PEDROSO tinha controle sobre a conduta promovida pelo seu cônjuge ou tenha
estimulado a prática de falsidade ideológica eleitoral para beneficiá-los.

A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA alega que, na sentença, o nome de
GILMAR aparece somente em dois contextos, como mentor/responsável financeiro da
associação e quem teria efetuado pessoalmente o pagamento do Hotel Recanto dos Pinheirais
pelas despesas dos índios SEBASTIÃO KAMB e MARCIO GLICÉRIO. Quanto ao crime de
falsidade ideológica eleitoral, inicialmente sustenta que as declarações prestadas em Cartório,
por si só, sem a devida investigação policial e sem a presença da apreensão da kombi e das
cestas básicas, não seriam material suficiente para ensejar consequências eleitorais. Aduz que,
das declarações em documentos públicos, não se tem qualquer tipo de informação que ligue
GILMAR ao “plano”; ao contrário, as informações que existem são exclusivamente sobre o
pagamento do hotel. Que o crime em questão é atribuível apenas ao sujeito que inseriu as
informações.

DORIANE DE LARA argui a ausência de provas de que tenha recebido qualquer
vantagem ou de que tenha participado da suposta organização criminosa. Assevera que a
conduta da recorrente não se enquadra na figura de coautoria ou de participação em relação aos
crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que todas as medidas
tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer participação nas
negociações do prefeito. Defende que não pagou nem ofertou qualquer vantagem indevida para
as testemunhas assinarem as declarações. Assevera que tinha conhecimento dos fatos, pois era
funcionária da Prefeitura, com nomeação para o cargo para assessora de gabinete, mas não
integrava qualquer organização criminosa para praticar os crimes descritos na denúncia.

ADEMIR DE BASTOS argumenta que a sentença deixou de analisar o seu pedido
Num. 42862746 - Pág. 99
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

de absolvição pela ocorrência do estado de necessidade e não foi considerada a atenuante
relativa à confissão e primariedade.

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO
BRUGER assevera que ficou provada a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes, em
virtude de que as afirmações prestadas por DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI
RAIMUNDO, ADEMIR DE BASTOS e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS eram verdadeiras.
Aduz que não há comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações eram falsas, ou
seja, que os crimes imputados a Antônio Marcos Seguro não haviam sido cometidos por ele, e
também que SÔNIA e RODRIGO não figuram no polo ativo das ações interpostas. Alega que o
Recorrente NACIR foi incluído porque foi o beneficiário da suposta ilegalidade, mas RODRIGO e
SÔNIA não possuem qualquer ligação que não o fato de serem filho e esposa de NACIR.
Assevera que não há qualquer conversa vinculando as condutas de forma a configurá-las
associação criminosa, até mesmo porque os recorrentes efetivamente acreditavam que se tratava
de declarações verdadeiras. Que ficou comprovada a atipicidade da conduta imputada aos
recorrentes. Sustenta que NACIR e seu grupo político estavam buscando provas da corrupção
eleitoral perpetrada por seus adversários. A declaração falsa foi prestada em Pitanga, a pedido
de CLEBER, que se valeu de uma espécie de chantagem, alegando que as promessas que ele
mesmo fez deveriam ter sido cumpridas por NACIR. Tanto é assim que a declaração verdadeira
foi prestada em Turvo e a declaração falsa em Pitanga, fora da comarca de residência dos
declarantes. Alega que, de fato, houve um ajuste entre um mesmo grupo político para
desmascarar conduta absolutamente reprovável do grupo adversário: a compra de votos. Para
tanto, os interessados fizeram o pagamento das escrituras, e que o pagamento de escrituras de
declaração pela parte autora, na colheita de provas para quaisquer ações (AIJE, AIME e RCED)
em sede de abuso de poder é absolutamente lícito, nos termos do art. 22 da LC 64/1990 que,
inclusive, especifica que o comparecimento de testemunhas deve ser providenciado pela parte
que alega os abusos independentemente de intimação. Subsidiariamente, argui que a
condenação pelo crime do art. 350 do CP é somente de DANIEL, ANDRIELE, ROSILDA e
ADEMIR. Argumenta que, na dosimetria da pena, o decisum condena NACIR, SÔNIA e
RODRIGO também pelo crime do art. 350 do CP. Sustenta que, da análise do tipo, tem-se que o
sujeito ativo é aquele que inseriu declaração falsa em documento particular. Alega que, no
presente caso, para além da comprovação de que referidas pessoas não inseriram declaração
falsa, mas sim verdadeiras, tal conduta, se ilícita, deve ser atribuída apenas para quem a prestou.
Quanto ao recorrente RODRIGO, afirma que o Ministério Público pediu a sua absolvição em
alegações finais e que o fato foi ignorado na sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de primeira instância apresentou
contrarrazões, manifestando-se pelo provimento do Recurso apresentado por RODRIGO
BRUGER, a fim de absolvê-lo das imputações postas na denúncia.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER, apenas para fins de absolver RODRIGO BRUGER
pelas imputações descritas na exordial, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA sustenta que não possui nenhum tipo de ligação com
a compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos demais réus, e que
em nenhum momento processual houve a comprovação de que teria cometido qualquer crime.

Num. 42862746 - Pág. 100
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

CLEBER SILVA REIS não apresentou razões do recurso.

No caso sob análise, houve falsificação (art. 350 do CE) e uso de documento falso
(art. 353 do CE).

A respeito, José Jairo Gomes ensina que, “se o próprio autor da falsificação usar o
documento haverá concurso entre o anterior crime de falso e o posterior de usar. No caso, o
conflito de normas é aparente, devendo ser resolvido pelo princípio da consunção”. Explica o
jurista que há divergência quanto ao subprincípio aplicável na solução dessa questão:

Para uma corrente, a resolução do conflito se resolve pela aplicação do
subprincípio do post factum não punível - de modo que o fato posterior (o uso)
constitui mero exaurimento do falso. Assim, o crime de uso fica absorvido pelo de
falso. Já para outra corrente, tecnicamente melhor, tal conflito deve ser solucionado
pela aplicação do subprincípio do ante factum não punível, porque a finalidade do
agente não é outra senão o uso; sendo este o crime-fim, deve absorver, o anterior
i.e., o de falsificação, que constitui etapa de realização daquele. (Crimes Eleitorais
e Processo Penal Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 230)

O juízo de origem, com base no princípio da consunção, condenou os réus NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em
razão da prática do delito definido art. 350 do CE por quatro vezes em continuidade delitiva, e os
réus DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI RAIMUNDO e ADEMIR DE BASTOS, em
razão da prática do delito definido no art. 350 do Código Eleitoral, sendo que o crime de uso ficou
absorvido pelo de falso.

Inocorrência de consunção entre os crimes de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE) e denunciação caluniosa (art. 339 do CP)

A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA requer, subsidiariamente, a aplicação
do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de falsificação do art. 350 do CE, em
que membros da associação teriam efetuado pagamento para que outros envolvidos mentissem
em declarações públicas (escrituras públicas), foi cometido com a única finalidade de instruir
ações eleitorais voltadas à cassação do prefeito eleito, ou seja, com a finalidade de colocar em
prática a suposta denunciação caluniosa eleitoral. Nesse sentido, o crime do art. 350 do CE
deveria ser absorvido pelo crime de denunciação caluniosa do art. 339 do CP. Requer a
aplicação do princípio da consunção em favor do recorrente GILMAR.

Segundo leciona Rogério Greco, pode-se falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: a) quando o crime é necessário ou normal fase de preparação ou execução
de outro crime; e b) no caso de antefato e pós- fato impuníveis (Direito Penal, 21ª ed., Impetus, p.
78).

O STJ preconiza que "se reconhece o princípio da consunção quando uma norma
penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de preparação ou de execução
de outro crime, caracterizando-se entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que
os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja
Num. 42862746 - Pág. 101
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

absorvida pela de menor gravidade" (6ª T., AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 15/3/2018).

No caso em exame, em relação ao ajuizamento da AIJE, conforme anteriormente
tratado neste voto, a conduta foi considerada atípica.

Já no tocante ao Inquérito 227/2012, tem-se que o delito de denunciação caluniosa
(art. 339 do CP) e o de falsidade ideológica (art. 350 do CE) não se relacionam, notadamente
porque a denunciação ocorrida em 05/10/2012 precedeu a lavratura das declarações realizadas
pelos réus no Cartório de Turvo (09/10/2012).

Dessa forma, incabível a absorção do crime do art. 350 do CE pelo crime de
denunciação caluniosa do art. 339 do CP, mediante a aplicação do princípio da consunção,
pelo que o recurso de GILMAR não merece provimento neste ponto.

O art. 350 do Código Eleitoral, assim dispõe:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento
é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o
documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Consoante leciona José Jairo Gomes:

O delito previsto no art. 350 do CE é comum, podendo ser cometido por qualquer
pessoa, sozinha ou em concurso com outrem. Sujeito passivo é a sociedade.
Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como sujeito passivo secundário. O crime
pode ser omissivo ou comissivo, conforme a conduta. O núcleo do tipo é formado
pelas elementares "omitir", "inserir" e "fazer inserir". No tipo legal são descritas três
condutas, a saber: (i) omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar; (ii) inserir, em documento público ou particular, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita; (iii) fazer inserir, em documento público ou
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Em todos os casos
há mister que se apresente a finalidade eleitoral.

[...] Na segunda conduta, o agente insere, introduz, inclui, põe, coloca em um
documento: (i) declaração falsa ou, (ii) declaração diversa da que devia ser escrita.
Esses dois elementos normativos indicam a necessidade de o intérprete realizar
juízo de valor relativamente ao teor do documento.

Num. 42862746 - Pág. 102
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

[...] A terceira conduta é semelhante à segunda, dela se distinguindo apenas
quanto ao fato de o agente "fazer inserir" no documento declaração falsa ou
diversa. A inserção é feita de forma indireta ou mediata, por outra pessoa - o
agente apenas a propicia. Aí se encontra abrangida a conduta de quem induz,
instiga ou determina outrem a inserir declaração falsa em documento. Cuida-se
igualmente de crime comissivo (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 3ª
ed., Atlas, p. 217).

Conduta – fazer inserir – prevista no art. 350 do Código Eleitoral

Não merece acolhida a tese da defesa dos recorrentes NACIR AGOSTINHO
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
de que o crime em questão é atribuível apenas ao sujeito que inseriu as informações, porquanto,
no tipo legal, além da conduta de omitir e inserir, é também prevista a conduta fazer inserir em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.

O TSE já decidiu que ‘fazer inserir’ declaração falsa em documento público, no
caso, escritura pública, com o objetivo de instruir Representação Eleitoral em desfavor de
candidato, caracteriza o crime descrito no art. 350 do CE, bem como que a forma incriminadora
admite a realização por terceira pessoa que comprovadamente pretenda se beneficiar ou
prejudicar outrem na esfera eleitoral. Nesse sentido:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A forma incriminadora - fazer inserir - prevista no art. 350 do Código
Eleitoral, admite a realização por terceira pessoa que comprovadamente
pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera eleitoral, sendo o bem
jurídico protegido pela norma a fé pública eleitoral referente à autenticidade
dos documentos.

[...]

(TSE, REspE nº 35486, Acórdão, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 18/08/2011)

RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO. USO. DOCUMENTO
FALSO. INSTRUÇÃO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CANDIDATO ELEITO.
PREFEITO. COMPROVAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. DOLO,
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA. TÉRMINO.
ELEIÇÕES. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECURSO DE PRAZO.
I N E X I S T Ê N C I A . O F E N S A . A R T . 3 5 7 D O C E . A U S Ê N C I A .
PREQUESTIONAMENTO. ART. 299 DO CE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
Num. 42862746 - Pág. 103
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

- Fazer inserir declaração falsa em documento público, no caso escritura
pública, com o objetivo de instruir representação eleitoral em desfavor de
candidato, caracteriza o crime descrito no art. 350 do CE.

- A finalidade eleitoral - elemento subjetivo do tipo - ficou comprovada, pois a
declaração falsa foi capaz de criar uma situação jurídica em detrimento da verdade
sobre fato juridicamente relevante, tendo a fé pública sido abalada.

- Ademais, tal declaração teve potencialidade lesiva, recaindo sobre fato
juridicamente relevante para o direito eleitoral, ou seja, com capacidade de
enganar. Dissídio jurisprudencial não caracterizado.

[...]

(TSE, REspE nº 28520, Acórdão, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 24/06/2008)

A par disso, o TRE-MS já deliberou que o modus operandi de levar pessoas simples
a cartório, onde firmam declarações pagas, as quais posteriormente são utilizadas para instruir
Representação Eleitoral em face de candidatos, configura o núcleo verbal na forma comissiva, do
art. 350 do Código Eleitoral. Veja-se:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA VISANDO
ATINGIR CANDIDATURA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRA DE VOTO. CRIME
FORMAL. PENALIDADES APLICADAS DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

Não obstante a representação, interposta em face de captação ilícita de
sufrágio, tenha sido julgada improcedente, é admissível a instauração do
processo penal em face de pessoas que prestaram declarações falsas em
escrituras públicas acerca da ilicitude para atingir determinada candidatura,
bem como contra as que participaram da elaboração de tais documentos.

O modus operandi de levar pessoas simples a cartório, onde firmam
declarações pagas, as quais posteriormente são utilizadas para instruir
representação eleitoral em face de candidatos, configura o núcleo verbal na
forma comissiva, do art. 350 do Código Eleitoral, ao fazer inserir declaração
falsa, e com o propósito eleitoral.

O crime de falsidade ideológica, capitulado pelo art. 350 do Código Eleitoral, é de
natureza formal, cuja consumação ocorre com a omissão ou ação comissiva,
independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando para sua configuração a
potencialidade de dano decorrente da falsidade do conteúdo do documento.

Restando configurada a materialidade do delito descrito no art. 350 do Código
Num. 42862746 - Pág. 104
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Eleitoral, caracterizada pela conduta livre e consciente de fazer inserir declaração
falsa (acusação de pedido de voto em troca de dinheiro e cesta básica) em
documento público (escrituras públicas) para fins eleitorais (divulgação de notícia
falsa com o fim de abalar a imagem de candidato, podendo levar à cassação),
mantém-se a intocável a sentença que, razoavelmente, aplicou as penalidades
pertinentes.

(TRE-MS, RCrim n 5630, Acórdão n 7945 de 20/08/2013, rel. Luiz Cláudio
Bonassini da Silva, DJe 30/8/2013)

No caso sob análise, verifica-se que DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE
RAIMUNDO e ADEMIR DE BASTOS foram condenados pela conduta de inserir em documento
público, declaração falsa, para fins eleitorais, ao passo que o grupo político formado pelos réus
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS
incorreram na conduta fazer inserir.

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO
BRUGER, alega, subsidiariamente, a atipicidade da conduta prevista no art. 350 do CE, sob o
argumento de que todas as declarações prestadas no cartório de Turvo tratavam-se de fatos
verdadeiros.

Todavia, sem razão, conforme será demonstrado abaixo.

Declaração de Ademir

ADEMIR prestou declaração ideologicamente falsa em 1º/11/2012, em escritura
pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que ele
e sua irmã receberam duas cestas básicas no dia 4 de outubro e de que o funcionário que
fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas mensalmente, o
candidato Marcos teria que ganhar a eleição. A declaração foi juntada na AIJE n° 1214-
21.2012.6.16.0044 (id. 38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER com o fim
eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider. Confira-se:

Num. 42862746 - Pág. 105
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Após, em 11/06/2014, prestou nova declaração em escritura pública lavrada perante
o Tabelionato de Notas de Pitanga desmentindo os fatos antes relatados, afirmando que (id.
38886466), após a eleição para prefeito no Município de Turvo, foi procurado peia pessoa
de Cleber (Mato Grosso), o qual, sob pagamento de importância e promessa de emprego
junto a Prefeitura Municipal de Turvo, lhe subornou a fim de prestar declaração falsa em
desfavor do candidato Marcos Seguro, com a finalidade de beneficiar o candidato Nacir.
Que no ato em que foi procurado o Sr. Cleber (vulgo Mato Grosso) Ihe entregou a
importância de R$ 400,00, lhe prometendo futuro emprego junto a Prefeitura de Turvo/PR,
pelo qual receberia a importância de RS 1.500,00 mensais, mais uma cesta básica,
consoante se verifica abaixo:

Num. 42862746 - Pág. 106
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Na sentença, constou que ADEMIR DE BASTOS, afirmou no seu interrogatório, em
juízo, que:

no dia 04.10 recebeu duas cestas básicas, sendo uma para o interrogado e outra
para a irmã Rosilda; a cesta foi entregou por Julio; achou estranho porque um mês
antes eles negaram; ele disse que para ganhar mais Marcos teria que se eleger;
passado tempos depois de receber a cesta foi procurado por Mato Grosso que
lhe ofereceu R$ 400,00 e prometeu emprego de 1.500,00 e mais cesta básica
por mês para isso teria que fazer um papel no cartório de Turvo; foi ao
cartório de Turvo acompanhado de Mato Grosso; Mato Grosso lhe deu uns R$
1.500,00 no total; não sabia de quem vinha o dinheiro; quando Nacir estava
como prefeito, Mato Grosso foi a sua casa e disse que como não tinham cumprido
o prometido deveriam denunciar Nacir; conversou uma vez com Nacir depois terem
recebido promessas de Mato Grosso; Doriane e Helio o enrolavam e sabiam da
promessa de Nacir porque estavam todos juntos; foi com Mato Grosso em Pitanga
fazer nova declaração; não se recorda o que declarou em Pitanga; lida a
declaração disse que foi orientado em Pitanga por Mato Grosso e um advogado
sobre o que deveria falar; que as cobranças na Prefeitura que relatou são
verdadeiras; que foi prestar declaração em Pitanga porque Nacir não tinha
cumprido as promessas; que não sabe o nome do advogado que estava em
Pitanga; nunca procurou Cleber para voltar atrás.

Num. 42862746 - Pág. 107
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Do vídeo gravado no depoimento de ADEMIR DE BASTOS em juízo (id. 38922216)
verifica-se que é pessoa simples, que afirmou, em dois momentos, que “não tem estudo” e que “
não entende nada” e que desde o começo estava passando por várias dificuldades financeiras.
Contata-se, também, que o depoimento é contraditório, pois, a despeito de afirmar que a
declaração prestada no cartório de Turvo é verdadeira, disse que “Mato Grosso” lhe deu uns R$
1.500,00 no total e que não sabia de quem vinha o dinheiro. Além disso, a sua defesa alega que
na sentença não foi considerada a atenuante relativa à confissão e primariedade.

Do contexto do depoimento de ADEMIR se revela a ligação entre CLÉBER e NACIR
para a feitura das declarações no Cartório de Turvo. ADEMIR afirmou que foi ao cartório de Turvo
acompanhado do “Mato Grosso”. A declaração, conforme se verifica do documento acima, custou
R$ 88,83.

Em relação ao custo da declaração, o juízo de origem destacou que “outro ponto
que salta aos olhos é o fato de que pessoas extremamente simples e desprovidas de recursos
financeiros não teriam se dirigido ao Cartório de Registro Civil espontaneamente, sem qualquer
orientação, para registrar suas acusações em face de Marcos Seguro ao alto custo financeiro de
R$ 88,83, sem qualquer acordo entre si, não fosse a articulação confessada pelo réu CLEBER”.

Por sua vez, a defesa do réu NACIR esclareceu, nas razões do Recurso (id.
38931916, f. 53), que os interessados (NACIR) fizeram o pagamento das escrituras e que o
pagamento de escrituras de declaração pela parte autora, na colheita de provas para quaisquer
ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de abuso de poder, é lícito, nos termos do art. 22 da LC
64/1990.

Ou seja, NACIR entregou dinheiro para que CLEBER efetuasse o pagamento das
certidões no Cartório.

O depoimento da testemunha João Maria Duarte Filho, tabelião e oficial do Cartório
de Registro Civil de Turvo, no sentido de que CLEBER (Mato Grosso) foi no Cartório de Turvo,
dias antes das declarações, solicitar informações a respeito do procedimento do Cartório para
lavratura das declarações, corrobora as provas dos autos de que as declarações falsas
prestadas pelos réus DANIEL, ANDRIELE, ADEMIR e ROSILDA foram providenciadas por
CLEBER a mando de NACIR e seu grupo, que efetuou o pagamento.

Para melhor compreensão transcreve-se o depoimento da testemunha João Maria
Duarte Filho:

Juíza: Dr. Promotor.

Promotor: Bom dia seu João.

João: Bom dia.

Promotor: O senhor é oficial do tabelião lá do Tabelionato ali de Turvo né?

João: Sim.

Promotor: O senhor é o titular?
Num. 42862746 - Pág. 108
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

João: Sim.

Promotor: O senhor se recorda de ... bem, evidentemente o senhor tem
conhecimento até pela função que exerce e por ser morador de Turvo, do que está
sendo objeto em apuração nessa ação penal aqui...

João: Sim...

Promotor: Crimes de falsidade, de denunciação caluniosa, de corrupção de
testemunha, formação de quadrilha ou organização criminosa...

João: Ah.

Promotor: Em relação ao grupo político ... é... de Nacir Bruger que assumiu a
administração depois que foi eleito Marcos Seguro em 2012.

João: É a gente tem conhecimento porque é público e notório isso né.

Promotor: Sim. Exato, essa é exatamente a questão. O que se processa essa
ação penal aqui, o depoimento que o senhor está prestando é na ação penal que
apura esses crimes que estão sendo imputados a esse grupo. O senhor foi
arrolado como testemunha porque algumas declarações por escritura pública ou
por declarações públicas foram... declarações por instrumento público foram feitas
ali no seu cartório. Especificamente isso foi no dia 19 de outubro de 2012, algumas
pessoas compareceram lá no seu cartório e são todas datas diferentes, 19 de
outubro, 09 de outubro... eu tenho especificamente aqui... é... Rosilda Aparecida de
Bastos, 19 de outubro, Daniel Antônio de Freitas, 09 de outubro de 2012, Ademir
de Bastos, 01 de novembro e 09 de outubro, Andriele Raimundo. O senhor se
recorda de pessoas terem ido...

João: Desculpa perguntar, mas de que ano que foi?

Promotor: 2012.

João: 2012... eu lembro que tiveram algumas pessoas fazendo essas escrituras
públicas declaratórias né.

Promotor: Isso, é sobre essas declarações que a gente quer algumas informações
suas.

João: É, quem atende direto o balcão são meus funcionários, uma funcionária que
ela lavra o termo, daí eu leio o termo, pergunto se é isso mesmo que a pessoa quis
falar no documento, se quiser acrescentar alguma coisa ou não, também daria
tempo e daí pego a assinatura e pronto.

Promotor: Tá, o senhor poderia relatar, bem vamos... são datas diferentes e aqui
eu só vou extrair quatro pessoas que são as mais citadas no processo. Rosilda da
Aparecida de Bastos, o senhor teria conhecimento pessoal dela?

João: Não.
Num. 42862746 - Pág. 109
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: Saberia dizer quem é?

João: Não não, nenhum deles eu...

Promotor: Nenhum deles?

João: Não.

Promotor: Nem Andriele Raimundo, Daniel Antônio de Freitas....

João: Nunca utilizam o cartório né, então difícil.

Promotor: Certo, certo.

João: ... A gente tá recordando né, o cartório sempre é movimentado né então a
gente não...

Promotor: Tá, bem mas o senhor se recorda então de ...

João: Foram lavradas, isso eu recordo.

Promotor: Certo, mas não foi o senhor pessoalmente quem participou disso...

João: quem lavrou a parte entra, senta do lado da mesa da minha funcionária,
ela lavra o termo relatado pela parte, nem precisa....

Promotor: ... Quem seria essa funcionária?

João: Ha?

Promotor: ... Quem seria essa funcionária? O nome dela?

João: A Elisa.

Promotor: Não foi a Melody?

João: Não, a Melody... A Melody ela cuida mais da parte do registro civil, mas ela
assina pelo cartório inteiro, então às vezes quando eu fazendo alguma diligência,
ela que assina.

Promotor: Certo.

João: Mas também é o mesmo procedimento, a gente que vai assinar, a gente lê
pra parte, vê se tá tudo nos conformes, se é aquilo mesmo que a parte tem a
intenção de falar no... no... no documento, que falou no documento pra funcionária,
dai é lavrado o termo.

Promotor: E isso o senhor faz pessoalmente?

João: Pessoalmente.

Num. 42862746 - Pág. 110
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: Quando vem para o senhor assinar antes, o senhor vai lá e fala com a
pessoa?

João: Sim.

Promotor: Tá. O senhor se recorda se estas pessoas estavam sozinhas ou
acompanhadas lá?

João: Dentro do cartório sozinha, fora não sei, porque quando eles chegam
no cartório, sempre tá cheio de gente... tá eu vim fazer uma declaração, daí
então a gente, então a senhora pode já sentar do lado da minha funcionária e
ela vai ver qual o tipo de declaração que é, como é que é, o que que a senhora
quer fazer, ou espera a vez né, porque às vezes tem bastante movimento no
cartório, daí ela senta ali do lado, daí ela explica pra minha funcionária e
minha funcionária põe a termo e assim que é procedido .

Promotor: Aham...

João: Daí lá... é não foi acompanhado com ninguém.

Promotor: Em nenhum dos casos? Porque as datas são diferentes.

João: É em nenhum dos casos.

Promotor: Porque o senhor disse que são umas pessoas bastante simples
né...

João: Sim, sim.

Promotor: O senhor notou isso por que?

João: isso porque antes quando foram para iniciar, teve um... um senhor lá
que veio perguntar como que fazia essas declara.... é... pediu uma orientação
né, daí eu expliquei, a pessoa vem aqui diz tudo certinho, beleza, e daí a gente
lavra o termo... Mas eu...

Promotor: O senhor se recorda quem é, quem foi essa pessoa?

João: É Mato Grosso.

Promotor: Ah.

João: Aí, eu... daí eu já expliquei a pessoa tem que ir sozinha, vai ali, vai dizer de
livre e espontânea vontade, sem coação, induzimento de terceiros né e a gente vai
lavrar termo porque daí é a vontade da parte mas eu não quero ninguém aqui
dentro do cartório, ela tem que vir separado, sozinho.

Promotor: Tá, certo.

João: Porque um cartório né, a pessoa chega ali, quer lavra um termo a gente usa
Num. 42862746 - Pág. 111
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

dessa prerrogativa.

Promotor: O senhor não permitiu então que ninguém estivesse ali...?

João: Não, ninguém entrou no cartório...

Promotor: Sugerindo o que a pessoa deveria dizer, ou indicando, ou
atemorizando, isso aí o senhor tomou esse cuidado?

João: Não, não tenho esse conhecimento. Dentro do cartório não, a gente
conversa inclusive, eu deixo a pessoa bem à vontade né, a minha funcionária deixa
a pessoa bem à vontade, pra falar, tá, tá, tá, agora a gente não entra no mérito de
ficar questionando ela de alguma forma ou não ne...

Promotor: Sim.

João: Ela chega ali, vai dizer, vai fazer a declaratória dela, que são... no início
quando esse senhor veio perguntar pra mim lá, eu falei existem dois tipos de
declaratória, tem a declaratória que é feita por instrumento particular, que não é no
meu cartório, daí tem que fazer em algum escritório, alguma coisa e aí a gente
reconhece a firma... não mas me falaram que tem por instrumento público pra fazer
em cartório... tem, a declaratória por instrumento público, que é uma escritura, tá
mas daí a parte vem aqui porque isso é personalíssimo né doutor , então vai fazer
ou não vai fazer o documento... mas aí passou um mês mais ou menos, dai que
começou a vir as partes e assim que foi procedido.

Promotor: E quando essas pessoas prestavam a declaração para o senhor lá, o
senhor notou se elas, mesmo não tendo alguém presente ali, se elas poderiam
estar sendo coagidas, atemorizadas, ameaçadas de algum modo?

João: Não, não foi perguntado.

Promotor: Não transpareceu?

João: Mas na hora de ler a escritura ali, diz que veio de livre e espontânea
vontade, aí a gente pergunta, veio de livre e espontânea vontade? Sim, daí eu faço
as perguntas dentro do que eles relataram para gente, essas perguntas é feita pra
parte, foi coagida? Não foi? Foi? Sabe... isso é feito, é praxe né, isso tem que
fazer, isso é uma prática já que a gente utiliza.

Promotor: E isso o senhor fez pessoalmente, isso não é sua funcionária?

João: Minha funcionária, daí eu só li e perguntei, tá dentro dos conformes? Daí que
a pessoa assina. E é o mesmo caso com a Melody, ela... é assim também, ela lê e
pega assinatura, mas daí a minha funcionaria já tá bem... agora essa funcionária já
é escrevente sabe, ela não era escrevente na época.

Promotor: Bem, o senhor disse que primeiro veio a pessoa do Mato Grosso
perguntar para o senhor como funcionava, funciona essa coisa da declaração
do Cartório.
Num. 42862746 - Pág. 112
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

João: Uns dias antes, aham...

Promotor: Depois quando essas pessoas foram depois prestar o depoimento... os
depoimentos lá com o senhor, o senhor obviamente já conhecia esse Mato Grosso,
porque ele tinha vindo anteriormente?

João: De vista só.

Promotor: Sim, daquele momento ali o senhor ...

João: Sim... não eu...

Promotor: Não tinha contato com ele?

João: Inclusive eu não sei nem o nome dele.

Promotor: Certo, o senhor não o conhecia antes disso.

João: Não, já tinha visto ele por lá, utilizou alguns serviços do cartório também,
reconheci firma essas coisas, mas nada assim que eu tivesse alguma ligação com
ele.

Promotor: Tá, quando essas pessoas prestaram depoimento lá nessas datas
diferentes aqui, 09 de outubro, 19... depois ali 1º de novembro, 10 de novembro
algo assim, um de novembro... O senhor disse que elas estavam sozinhas dentro
do cartório.

João: Isto.

Promotor: Chegou a ver se a pessoa do Mato Grosso tava lá por fora? Não, não
viu?

João: Não vi porque a minha sala fica um pouquinho mais atrás né, então a
gente... e sempre tem bastante gente no cartório, ali tem os movimentos diários ali
...

Promotor: Tá...

João: E a gente nem observa esses detalhes, mas entra... a pessoa entra dentro lá
do lado da mesa da minha funcionária para fazer... e eu não observei se tinha
alguém dentro, mas... não vi eles lá... não vi.

Promotor: E quando ele veio perguntar para o senhor sobre como funcionava
essa... como eram essas declarações em cartório, o que se fazia e tal, ele
chegou a dizer qual a finalidade disso?

João: Não, ele só disse que ele queria uma orientação, como é que fazia,
como é que fazia pra... pra... pra fulano ou cicrano fazer alguma declaração
em cartório. Daí eu... mais ou menos expliquei para ele como é que
funcionava tudo ne que existe dois tipos de declarações, tem a pública, a
Num. 42862746 - Pág. 113
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

particular, assim e tal, a pessoa vem aqui senta do lado da minha funcionária,
relata o fato, a gente põe a termo e assim que funciona né...

Promotor: O senhor... voltando a questão da simplicidade das pessoas, o
senhor considerou que eram pessoas simples, porque razão?

João: Sim, bem simples.

Promotor: Mas porque razão que o senhor identificou isso nelas?

João: Pela vestimenta né, pelo jeito simples de ser.

Promotor: Por simples o senhor quer dizer hipossuficientes? Pessoas de pouco
recursos ou de pouca instrução?

João: Isso, de pouco recurso, de poucos recursos, aham.

Promotor: Essas declarações tem um custo.

João: Oi?

Promotor: Essas declarações tem um custo.

João: Tem, ela tá cotada e consignada na própria escritura né.

Promotor: 88 e 83, to vendo uma delas aqui.

João: Isso.

Promotor: Todas, é uma tabela né.

João: Essa tabela é oficial da corregedoria.

Promotor: Tá, o senhor cobrou por isso?

João: Sim.

Promotor: Quem pagou?

João: A própria parte.

Promotor: Essas pessoas simples?

João: Simples, pagaram.

Promotor: Na hora pagaram para o senhor ali? Em dinheiro?

João: Em dinheiro, se não a minha funcionária não entrega o documento, tem que
acertar primeiro para depois...

Promotor: Sem mais perguntas excelência.
Num. 42862746 - Pág. 114
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Juíza: Doutores.

Advogado: Eu tenho Excelência.

Advogado: Bom dia João Duarte.

João: Bom dia.

Advogado: João Duarte, me diga o seguinte, você tem alguma desavença com o
Mato Grosso? Algum problema pessoal, alguma coisa de relacionamento com ele?

João: Desavença?

Advogado: Isso.

João: Não, eu na realidade nunca tive contato assim com ele.

Advogado: Nunca teve contato.

João: Não, é puro profissionalismo mesmo...

Advogado: profissionalismo.

João: ... Quando tem algum assunto no cartório, algum reconhecimento de firma,
alguma coisa.

Advogado: Quantos km dá o Turvo de Pitanga? O senhor sabe mais ou menos...

João: 40... acho que 42 km

Advogado: O tabelionato de notas de Pitanga, ele presta o mesmo serviço que o
teu Tabelionato presta no Turvo?

João: Sim... é todos os Tabelionatos é.... é de competência dos Tabelionatos fazer
as escrituras públicas e declaratórias né, no caso.

Advogado: Uma escritura pública declaratória é... o senhor faria tranquilo dentro
do seu Tabelionato?

João: Sim, desde que não fira a Constituição né, o Código Civil e a vontade da
parte que quer explicar alguma coisa e colocar através de uma escritura pública a
gente vê... a gente faz.

Advogado: Tá ok

João: É uma prática normal.

Advogado: Obrigada Excelência.

Advogado: De acordo com o senhor essas pessoas que foram fazer essas... essas
declarações são pessoas bastante simples, humildes, correto?
Num. 42862746 - Pág. 115
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

João: Correto.

Advogado: O senhor acha que pelos termos e pelas descrições que foram feitas
em cada declaração, elas podem ter sido orientadas anteriormente?

Advogado: Subjetivo Excelência.

Juíza: A opinião pessoal dele Doutor? Não...

Advogado: Opinião pessoal... tá...

João: É eles relatam o fato e eu... e a funcionária é... consigna a termo o
documento.

Advogado: Tá, satisfeito.

João: Não dá para gente ficar é, é investigando a vida deles, o que aconteceu o
que não aconteceu, pra mim basta...

Advogado: Bom dia Seu João.

João: Bom dia.

Advogado: Seu João, é segundo até o Doutor promotor especificou foram
escrituras feitas em dias sucessivos, não no mesmo dia.

João: Tá.

Advogado: O senhor disse que teve o Senhor Mato Grosso, ele compareceu lá, ele
compareceu só um dia? Ou os outros dias em que essas pessoas...

João: Não, só um dia.

Advogado: Só uma vez? Só uma vez?

João: Só.

Advogado: O senhor não se recorda se esse Mato Grosso estava nos outros
dias que as pessoas foram declarar?

João: Não recordo na realidade.

Advogado: Tá, essas pessoas que prestaram declaração, o senhor afirma que
todas elas pagaram as suas próprias declarações.

João: Sim.

Advogado: Alguma delas falou “ah quem me ajudou foi o Nacir, alguém ligado ao
Nacir, ao Mato Grosso?” quando falou, quando perguntou como que ia pagar ou
não?

Num. 42862746 - Pág. 116
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

João: Bom, na realidade quem faz a cobrança é minha funcionária né daí...

Advogado: Ela comentou alguma coisa?

João: esses detalhes aí eu não vou poder informar Dr.

Advogado: Não sabe. Tá, o senhor sabe também se o grupo político ligado ao
então prefeito que foi cassado Marco Seguro fez escrituras públicas de declaração,
mas as fizeram no Tabelionato de Pitanga? O senhor se recorda disso? Sabe disso
ou não?

João: Não tenho conhecimento assim.

Advogado: Nem ouviu falar disso?

João: Não, não.

Advogado: Nada mais excelência.

Juíza: Sem mais.

Desse contexto, acertada a sentença na parte em que condenou ADEMIR pela
prática do delito tipificado no art. 350 do CE.

Declaração de Rosilda

Na espécie, ROSILDA prestou declaração ideologicamente falsa em 19/10/2012, em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de
que teve seu pedido de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do
Município porque estava recebendo benefício de outros candidatos. A declaração foi juntada
na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id. 38882316), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER
com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider.
Confira-se:

Num. 42862746 - Pág. 117
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Após, em 11/06/2014 prestou nova declaração em escritura pública lavrada perante
o Tabelionato de Notas de Pitanga desmentindo os fatos antes relatados, afirmando que (id.
38886466) após a eleição para prefeito no Município de Turvo, foi procurada pela pessoa
da Cleber (vulgo Mato Grosso), o qual sob pagamento de importância a promessa de
emprego junto Prefeitura Municipal de Turvo, Ihe subornou a fim de prestar declaração
falsa em desfavor do candidato Marcos Seguro, com a finalidade de beneficiar o candidato
Nacir. Que no ato em que foi procurado o Sr. Cleber (vulgo Mato Grosso) lhe entregou a
importância de R$ 300,00 (trezentos reais), lhe prometendo futuro emprego junto a
Prefeitura de Turvo/PR, pelo qual receberia a importância acima de R$ 1.000,00 mensais,
um vaga na creche municipal para seu filho, mais uma cesta básica mensal, além de que
iam tentar providenciar uma "casinha" para a declarante. Consoante certidão abaixo:

Num. 42862746 - Pág. 118
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Na sentença, constou que ROSILDA afirmou no interrogatório, em juízo, que:

tinha filho com 7 dias morava em um paiol alugado, passava fome e Mato Grosso
lhe fez uma proposta; Mato Grosso pediu para fazer uma declaração; que Nacir lhe
prometeu emprego, casa e cesta básica mas não cumpriu; tinha que falar que
Marcos tinha ido levar cesta básica no arroio fundo; Marcos Seguro levou
cesta básica mas não era para comprar voto, a cesta foi entregue meio perto
da eleição; estava há poucos dias de ganhar bebê; uma vez pediu uma cesta
básica na prefeitura e lhe disseram que não iriam dar mas não falaram o motivo e
que era para pedir para os vereadores; recebeu R$ 200,00 no mercado de Mato
Grosso para comprar leite para o filho, ele saiu do mercado para pegar
dinheiro e voltou e colocou embaixo da mantinha do bebê; estudou até a
terceira série; conhece Sonia da época de política, do posto de saúde por ela andar
para lá e para cá; uma vez estava de dieta e ela foi visita-la no paiol; neste dia ela
olhou sua pobreza e disse que teriam que lhe dar uma casa e um emprego; ela
estava com umas meninas; seu filho nasceu em 29.09.2012; que conversou com
Mato Grosso após Nacir ter perdido a eleição; que esteve na Delegacia da polícia
federal acha que era para denunciar NACIR que não tinha cumprido nada; uma vez
falou para DORIANE que precisava de emprego e ela disse grosseiramente que
não lhe daria trabalho, que não era para procurar mais a Prefeitura, que se voltasse
atrás daria cadeia; Doriane sabia da proposta que tinha sido feita; que vivia com
Bolsa Família e pagava R$ 100,00 para aluguel do paiol; foi levada a Pitanga para
prestar declaração por Mato Grosso; quem fez promessa após a eleição foi Mato
Grosso em nome de Nacir.

Num. 42862746 - Pág. 119
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

A degravação do vídeo juntado aos autos por CLEBER, realizada pela Polícia
Federal, juntada aos autos de IP 226/2014 (id. 38872866), corrobora o fato descrito na denúncia
de que ROSILDA foi cooptada pelo grupo político e que foi CLEBER quem providenciou que
fizesse a declaração falsa no Cartório de Turvo. Confira-se:

ROSILDA confessou, no interrogatório em juízo, que prestou declaração falsa em
troca de dinheiro e promessas. Na sentença, foi absolvida com fundamento no art. 386, VI do
CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts. 23,
I e 24 do CP.

Declaração de Daniel

DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou declaração ideologicamente falsa em
09/10/2012, em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente
na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma
cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto do declarante no número 55, do
candidato Marcos Seguro. A declaração foi juntada na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id.
38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER com o fim eleitoral de cassar os
mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider, conforme abaixo se vê:

Num. 42862746 - Pág. 120
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Consoante consta da sentença, no interrogatório em juízo, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS afirmou que:

trabalhava como cabo eleitoral do Professor Roberto; disse que o motorista da
Kombi passou em sua casa e disse que deixava a cesta se votasse para o 55
e como disse que não iria vender seu voto ele não deixou a cesta; estava indo
no comitê para passar os fatos para professor Roberto mas parou no movimento da
federal e disse diretamente com os policiais; os policiais mandaram ir para a Polícia
Federal; veio para Guarapuava em uma caminhonete mas não se recorda com
quem; não lembra se era polícia ou advogado porque tinha um monte de gente
naquele dia; na data da apreensão não se recorda se Cleber este em sua casa;
depois deste dia conversou com Cleber e contou a verdade; mais adiante Cleber
veio com umas conversas para acrescentar coisas ao depoimento, umas mentiras;
ele prometeu dinheiro e levou uma Brasília; ele queria que mudasse a versão e
retirar a denúncia do motorista Kombi; recebeu a Brasília bem depois quando já
tinham tido duas ou mais audiências; trabalhou para Mato Grosso carpindo o lote
Num. 42862746 - Pág. 121
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

da casa dele; trocou a Brasília em outro carro com pessoa que não se recorda, um
vizinho da vila, porque estava dando muito problema; trabalhou para uma empresa
terceirizada da prefeitura Engegreen no fim do mandato de Marcos mas não se
recorda bem e não sabe quanto tempo ficou, o salário era R$ 1.200,00 e pouco e
um vale compra; já teve processo criminal no mandato de Nacir por causa de um
homicídio, mas foi inocentado; não sabe até hoje porque Cleber lhe deu uma
Brasília; não conversou com Valdeci sobre a tentativa de compra de votos, foi de
livre e espontânea vontade falar com os policiais; a gravação foi feita por Cleber no
dia que estava carpindo para ele e sua esposa foi até o local levar um lanche; que
sua boca nem mexia naquela gravação; que foi ameaçado por Mato Grosso em
frente a seus colegas da coleta de lixo; reconhece sua voz apenas em algumas
partes da gravação; a única coisa que Mato Grosso tinha na mão era um chaveiro.

O fato declarado por DANIEL, na escritura, de “que o funcionário da Prefeitura de
Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto
do declarante no número 55, do candidato Marcos Seguro” foi investigado pela Polícia Federal no
Inquérito nº 227/2012. Conforme tratado acima no item II.ii.c, tanto no inquérito quanto nesta
Ação Penal não foi provado que houve a distribuição de cesta básica em troca de pedido de voto.

Declaração de Andriele

ANDRIELE RAIMUNDO prestou declaração ideologicamente falsa em 09/10/2012,
em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas
afirmações de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma cesta
básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número 55, do
candidato Marcos Seguro. A declaração foi juntada na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id.
38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER com o fim eleitoral de cassar os
mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider. Confira-se:

Num. 42862746 - Pág. 122
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

No interrogatório, em juízo, conforme consta da sentença, ANDRIELE RAIMUNDO
disse que:

seu marido recebeu uma Brasília de Cleber mas não sabe o motivo; que foram
fazer declaração em cartório por iniciativa própria; que seu marido trabalhou para
Cleber carpindo lote; que após ele trabalhou em uma terceirizada na Prefeitura no
mandato de Nacir; que apoiavam o PT; que é verdade que o motorista da prefeitura
esteve em sua casa e ofereceu cesta básica para votar em Marcos Seguro; que
tinha uma placa do PT em frente à sua casa quando o motorista parou; que Cleber
não ofereceu nada para Daniel mudar a versão.

ANDRIELE, que é esposa do réu DANIEL, prestou declaração ideologicamente
falsa, nos mesmos termos que seu marido, porquanto não foi comprovada a distribuição de
cestas básicas em troca de voto.

Sobre o envolvimento de HELIO, o juízo de origem bem pontuou na sentença:
Num. 42862746 - Pág. 123
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na degravação
da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO conversa com
HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em desfavor de MARCOS
SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e HELIO comenta que seria
como com os índios. Ainda na degravação da conversa acostada nas fls. 80/94,
HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre o pagamento da caixa de parabólica
a testemunha LENITA que prestaria declaração falsa em cartório no dia seguinte,
recomendando que se fosse eles "pegava essa só".

As denunciadas Lenita e Rosilda confirmaram, em juízo, que Hélio era a pessoa
que as procurava ou era com quem elas sempre falavam para o cumprimento das
promessas.

DORIANE, no interrogatório em juízo, afirmou que também participava da escolha
das testemunhas que prestaram declaração falsa no cartório:

Promotor: E quem fez as orientações dos índios ou pelo menos desse Marcio?

Doriane: Eu acredito que foi o Cleber, porque eles não foram. Eu até acompanhei
o Cleber até a casa de uma senhora que tinha a escritura pública, mas essa
mulher não sabia de nada, não tinha um depoimento que pudesse ser bom,
era uma pessoa que dizia que não lembrava

Por seu turno, afirmou, ainda, que era o “Mato Grosso” que fazia as declarações
com as pessoas, e que ela tinha acesso aos documentos antes e, ainda, que teve outras
declarações que não foram utilizadas no processo. Confira-se:

Juíza: A senhora pode mencionar quem seriam as pessoas que fizeram
declarações a pedido do Mato Grosso e que depois foram lá cobrar essa
promessa?

Doriane: é a Andrieli, Daniel, Lenita, eu só não atendi essa Rosilda que diz ai
que eu atendi ela algumas vezes, só não atendi essa Rosilda.

Juíza: E a senhora sabe se essa declaração que essas pessoas prestaram a
pedido do Mato Grosso né, e com essa promessa, se o que elas declararam
era verdade ou foi pedido que elas prestassem uma declaração falsa?

Doriane: Eu acredito que foi pedido, porque teve outras declarações que não
foram utilizadas no processo

Doriane: Não, antes

Juíza: Enquanto estava acontecendo a senhora tinha conhecimento?

Doriane: Sim, porque o Mato Grosso que fazia essas declarações com essas
Num. 42862746 - Pág. 124
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

pessoas, e eu por exemplo tinha acesso a esses documentos antes.

Juíza: O Mato Grosso levava pra senhora áudios, vídeos de gravações que ele
fazia para analisar se era interessante ou não?

Doriane: Dessas pessoas não, eu acredito que delas ele nem chegou a fazer áudio
e vídeo, ele fazia as declarações lá.

Juíza: De outras pessoas, ele levava algum tipo de gravação? Como que chegava
a informação? Era pra senhora que ele apresentava o que ele estava seguindo
inaudível. ?

Doriane: Não. Ele tinha o equipamento que era uma caneta e um relógio do Nacir,
mas para mim ele não levava os vídeos.

Juíza: O Nacir também tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito pra
cassação do Marcos Seguro? Ele tinha?

Doriane: com certeza. Ele, o vice dele inclusive, que não está aqui

Juíza: O vice dele, não foi denunciado. A senhora sabe se o Nacir desembolsou
valores dele para pagamento de alguma dessas testemunhas, dessas pessoas que
prestaram declaração?

Doriane: Esses custos eram bancados pelo Nacir

Pelo exposto, comprovado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS induziram e instigaram ROSILDA
APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL
ANTUNES DE FREITAS para que prestassem declaração falsa ao Tabelionato de Notas de
Turvo, mediante oferecimento de bens, dinheiro e promessas, ficando comprovada a
autoria e materialidade do delito tipificado no art. 350 do CE, pelo que impõe-se o
desprovimento dos recursos por eles apresentados, quanto a este ponto.

Em relação à ré MARLENE PEDROSO, consta na denúncia que, no primeiro dia do
mês de novembro/2012, no Município de Turvo, MARLENE PEDROSO, com consciência e
vontade dirigidas à prática delituosa, aderindo à vontade de seu esposo ADEMIR DE BASTOS,
anuiu com a inserção de declaração falsa de ADEMIR em escritura pública lavrada perante
o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que seu marido e sua
cunhada receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário que fez a
entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas mensalmente, o candidato
Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos
Seguro e Carlos Schneider na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044, participando da ocorrência do
delito, nos termos do art. 29, § 1° do Código Penal.

MARLENE PEDROSO foi denunciada porque teria anuído com a conduta do seu
marido de prestar declaração ideologicamente falsa no Cartório de Turvo.

Ocorre que não há provas de que MARLENE tinha controle sobre a conduta do seu
Num. 42862746 - Pág. 125
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

cônjuge ADEMIR ou de que, de qualquer forma, tenha o influenciado para que cometesse a
falsidade em benefício do casal.

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o desprovimento
do Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em relação ao pedido de reforma da
sentença para a condenação de MARLENE PEDROSO é medida que se impõe.

No tocante aos recorrentes RODRIGO BRUGER, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e
SÔNIA ROTH BRUGER, inexistem nos autos provas suficientes a lastrear a condenação dos
acusados pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral.

Em que pese tenha sido comprovado que tinham conhecimento sobre as
declarações falsas que estavam sendo feitas, não há demonstração da participação concreta de
SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA no crime de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), porquanto não foi comprovado que, de alguma
forma, induziram, instigaram ou determinaram que ROSILDA APARECIDA DE BASTOS,
ADEMIR DE BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestassem
declaração falsa ao Tabelionato de Notas de Turvo.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da autoria do crime previsto no art.
350 do CE, a obstar a formação de um juízo condenatório seguro, é imperiosa a absolvição dos
recorrentes, por força da presunção de não culpabilidade que grassa em seu favor.

Dessa forma, mister o provimento dos recursos de RODRIGO BRUGER,
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e SÔNIA ROTH BRUGER para fins de sejam absolvidos do
crime tipificado no art. 350 do CE, nos termos do art. 386, VII do CP.

II.ii.e - Fato delituoso 5 - Falso Testemunho (Art. 342, § 1º do Código Penal)

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:

Falsos testemunhos de Daniel Antunes de Freitas

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
fez afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que um motorista da Prefeitura de Turvo foi em sua
casa, poucos dias antes da eleição, e ofereceu uma cesta básica para que o
declarante retirasse a placa do candidato Professor Roberto, do PT, de frente de
sua casa, mediante suborno oferecido por Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz
Bruger, Sônia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de
Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva Reis, consubstanciado na entrega da
importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de recebimento
de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, de
Num. 42862746 - Pág. 126
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplado entre os primeiros
beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Município de Turvo caso
NACIR fosse empossado no cargo de Prefeito.

Falsos testemunhos de Lenita Aparecida Santana

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, LENITA
APARECIDA SANTANA, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
fez afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração que o motorista da Prefeitura de Turvo, Julio Cesar, no
dia 05/10/2012, disse que se a declarante quisesse continuar recebendo cestas
básicas do Município deveria votar no candidato Marcos Seguro, mediante suborno
oferecido por Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sônia Roth Bruger,
Rodrigo Bruger, Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e
Cleber Silva Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 500,00
(quinhentos reais) e de um aparelho (caixinha) de parabólica no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e mais a promessa de recebimento de emprego om
salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e de recebimento
mensal de uma cesta básica caso NACIR fosse empossado no cargo de Prefeito.

Falsos testemunhos de Marcio Roberto Glicério

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, MARCIO
ROBERTO GLICERIO, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fez
afirmação falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n 1214-
21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n" 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro, mediante suborno oferecido por
Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sônia Roth Bruger, Rodrigo Bruger,
Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva
Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e
mais as promessas de recebimento de um salário mínimo mensal, uma cesta
básica mensal e uma casa pré-fabricada, caso NACIR fosse empossado no cargo
de Prefeito.

Falsos testemunhos de Sebastiáo Kambé

No dia 03 do mês de abril de 2013, no Município de Guarapuava/PR, SEBASTIAO
KAMBE, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fez afirmação
falsa como testemunha na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-
21.2012.6.16.0044 e, ainda, no mesmo ato, também fez afirmação falsa como
testemunha no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro, mediante suborno oferecido por
Num. 42862746 - Pág. 127
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Nacir Agostinho Bruger, Valdecir Luiz Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger,
Hélio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva
Reis, consubstanciado na entrega da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e
mais as promessas de recebimento de um salário mínimo mensal, uma cesta
básica mensal e uma casa pré-fabricada, caso NACIR fosse empossado no cargo
de Prefeito.

O juízo de origem entendeu que houve a prática do delito falso testemunho
mediante suborno por DANIEL, LENITA, MARCIO GLICERIO, SEBASTIÃO KAMBÉ e absolveu
LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH dos delitos que lhe foram imputados, com
fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de
necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP, condenando DANIEL ANTUNES DE FREIRAS,
MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ em razão da prática do delito definido
art. 342, § 1º do CP.

A sentença transitou em julgado para o réu DANIEL ANTUNES DE FREITAS em
03/02/2021 (id. 38935366).

II.ii.e.1 - Recurso apresentado por MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO

Nas razões do Recurso, a defesa de MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO sustenta que,
no depoimento prestado em juízo, o apelante nega que tenha cometido qualquer ato delitivo e
não reconhece as acusações como verdadeiras, afirmando que não teve nenhum benefício, que
jamais recebeu uma casa ou qualquer valor em dinheiro ou cesta básica para falsear seu
testemunho. Argumenta que inexistem provas para condenar o réu. Argui que, de todos os
depoimentos colhidos e as provas apresentadas, nada tem de fato contra a pessoa do réu e que
não ficou comprovada a materialidade e autoria do suposto crime cometido. Sustenta que se
deve levar em consideração a peculiaridade do réu, que é índio e reside em aldeia indígena,
longe da sociedade, onde os índios vivem ou sobrevivem com muito pouco, passando por
inúmeras dificuldades, onde são excluídos e por vezes marginalizados. Nesse sentido, aduz que
o réu incorreu em erro de proibição, bem como que a culpabilidade do apelante não foi apurada
por meio de exame antropológico.

Ausência de exame antropológico

MÁRCIO GLICÉRIO alega que é indígena e que a sentença não observou a
necessidade de realização de exame antropológico, sendo este, um laudo indispensável.
Segundo o recorrente, "em algumas situações a identificação do nível de integração do índio com
a cultura dominante é nebulosa tornando difícil a sua classificação". Sustenta que pode ser
observado, em seu interrogatório, que não sabe discernir certos atos.

A sentença afastou a arguição de nulidade nos seguintes termos:

Da capacidade dos indígenas.

Não há que se falar em nulidade em razão da não realização de laudo
Num. 42862746 - Pág. 128
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

antropológico nos autos.

Isso porque, é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou
sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está
integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes.

No caso em mesa, é possível extrair que os réus MARCIO e SEBASTIÃO estão
completamente integrados à civilização, sendo, inclusive, eleitores, prescindindo
esta magistrada de qualquer perícia para aferição da imputabilidade penal.

Não há reparos a fazer na sentença quanto a este ponto, porquanto está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é dispensável a realização de
exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constatar-se que o
indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTS. 129, CAPUT, E 146, § 3º, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDEX CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DO
INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INDÍGENAS. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA OU SOCIOLÓGICA. INTEGRAÇÃO À
SOCIEDADE CIVIL. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME.
DESNECESSIDADE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 56 DA
LEI N. 6.001/1973. APLICAÇÃO. SILVÍCOLA INTEGRADO À SOCIEDADE.
DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERAÇÃO. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE.
ART. 10, ITEM 2, DA CONVENÇÃO N. 169/OIT. ITEM 1 DO MESMO
DISPOSITIVO.

OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

[...]

4. É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico
quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à
sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

[...]

(6ª T., REsp 1129637/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 25/02/2014)

Nesse mesmo sentido já decidiu o TRE-MA:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO JUÍZO DA 97ª
ZONA ELEITORAL PRATICADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42862746 - Pág. 129
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

JUDICIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
INDEFERIDA PELA AUTORIADE IMPETRADA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO
EVIDENCIADA. DENGAÇÃO DA SEGURANÇA.

[...]

4. Exame Antropológico: Sem apresentar evidências tangíveis aptas a
infirmar as provas constantes dos autos que indicam a integração social das
testemunhas indígenas, não há como se reconhecer o direito líquido e certo
do impetrante na produção da prova pleiteada.

[...]

(TRE-MA, MS n 2972, Acórdão n 20521 de 30/01/2018, rel. Cleones Carvalho
Cunha, DJe 09/02/2018)

No presente caso, tem-se que o apelante MÁRCIO GLICÉRIO, embora de origem
indígena, encontra-se plenamente integrado à sociedade. Mora na aldeia Marrecas, dentro do
município de Turvo, frequentou escola, trabalha como pedreiro, possui documentação civil, título
de eleitor, ficou hospedado na época dos fatos no Hotel Recanto dos Pinheirais, verificando-se,
dessa forma, que estava integrado socialmente e apto a assumir o compromisso de falar a
verdade em juízo, quando prestou depoimento como testemunha na AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044 e no RCED nº 1-43.2016.6.16.0044, tornando prescindível a elaboração de
laudo antropológico.

A questão foi precisamente examinada pelo Ministério Público Eleitoral, em seu
parecer:

No caso dos autos, verifica-se que o d. Juízo a quo amparou o seu entendimento
pela desnecessidade de realização de exame pericial antropológico justamente por
constatar que o réu está "completamente integrado à civilização, sendo, inclusive,
eleitor, prescindindo esta magistrada de qualquer perícia para aferição da
imputabilidade penal". Com efeito, o que se pode observar a partir das declarações
prestadas pelo recorrente, é que este fala fluentemente a língua portuguesa,
exerce os seus direitos políticos, possui conhecimento acerca da organização
política local e frequenta lugares que permitem aferir a sua participação na
civilização, como por exemplo, o Hotel Recanto dos Pinheiros em que se hospedou
na cidade de Turvo/PR no dia em que prestou as declarações falsas à Justiça.

Nesses termos, em virtude de que a parte da sentença que afastou a necessidade
de realização de exame antropológico foi apoiada em elementos de convicção constantes nos
autos, bem como que nas razões do Recurso o recorrente MÁRCIO não apresentou nenhum
elemento concreto que demonstre a necessidade de realização do exame, deve ser afastada a
alegação de necessidade de realização de exame antropológico.

Quanto à aplicação da Lei Penal, a redação do art. 342 do Código Penal à época
dos fatos (03/04/2013) era a seguinte:
Num. 42862746 - Pág. 130
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo,
inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da
administração pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu
o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Em de 2 de agosto de 2013 a Lei nº 12.850 alterou o preceito secundário do crime
de falso testemunho, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo,
inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da
administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu
o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Na espécie, verifica-se que o crime de falso testemunho ou falsa perícia teve seu
preceito secundário alterado por Lei posterior (nº 12.850/2013), aumentando-se a pena que antes
era de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, para reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa, tratando-se, assim, de lei penal mais grave, pelo que afasta-se a sua aplicação ao caso
concreto, devendo ser aplicada a lei vigente à época dos fatos.

Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Saraiva, 13ª ed., pp. 362-363)
apresenta a seguinte classificação do crime:

Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua
consumação; próprio (que exige qualidade ou condição especial do sujeito); de
forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente);
instantâneo (não há demora entre a ação e o resultado); unissubjetivo (que pode
Num. 42862746 - Pág. 131
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

ser praticado por um agente apenas).

Em relação ao tipo objetivo, adequação típica, o doutrinador explica que são três as
modalidades de conduta previstas no crime de falso testemunho ou falsa perícia: afirmar
falsamente, negar ou calar a verdade. Em outros termos, o crime de falso testemunho pode ser
praticado de três formas, quais sejam: afirmando- se uma falsidade, negando-se a verdade ou
calando-se o que se sabe. Explica o jurista que, no tocante à afirmação falsa, ou seja, dizer uma
coisa positivamente distinta da verdade, o sujeito ativo assegura, garante ou afirma uma
inverdade; diz que é certo o que não é. Em outras palavras, na afirmação falsa, o agente faz
declaração diversa da que corresponderia, em concreto, à sua percepção dos fatos.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crime de falso testemunho é de natureza
formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente
relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento” (5ª T., AgRg no AREsp
1428315/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/08/2019).

No que diz respeito ao elemento subjetivo, é necessário o dolo, consubstanciado na
vontade livre de fazer afirmação falsa, com consciência de que falta à verdade (Rogério Greco,
Código Penal Comentado, Impetus, 2018, p. 1235).

Ausência de provas da materialidade e autoria do delito em relação ao
recorrente MARCIO ROBERTO GLICÉRIO

O Ministério Público Eleitoral imputou a MARCIO ROBERTO GLICÉRIO a prática,
em tese, do crime de falso testemunho, supostamente ocorrido em audiência conduzida no Juízo
da 44ª ZE - Guarapuava, ocorrida no dia 03.04.2013, na AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no
RCED nº 1-43.2016.6.16.0044.

O recorrente prestou depoimento como testemunha dos autores dessas ações, nas
quais se apurou a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, conforme termo de audiência
juntado no id. 38877416 (autos nº 1-43.2016.6.16.0044).

Segundo a denúncia, a afirmação falsa consistiria na declaração de que Noeli,
esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012,
distribuir cestas básicas em troca de votos para o candidato Antonio Marcos Seguro. Essa
declaração teria sido feita mediante suborno oferecido por NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS,
consubstanciado na entrega da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e mais promessas de
recebimento de um salário-mínimo mensal, uma cesta básica mensal e uma casa pré-fabricada,
caso NACIR fosse empossado no cargo de Prefeito.

A respeito, no Acórdão preferido nos autos RCED nº 1-43.2016.6.16.0044 constou
que:

A testemunha Márcio Roberto Glicério afirmou que residia na reserva indígena,
que no dia 30 de setembro de 2012 chegou um ônibus da prefeitura na
comunidade indígena, que Noeli, em companhia de servidores públicos do
Num. 42862746 - Pág. 132
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

município, que entregou uma senha para receber cesta básica e pediu para
votar no “55”, que a esposa do depoente recebeu a cesta e que os alimentos
são diferentes dos produtos distribuídos pela Funai (CD-ROM – f. 347).

Todavia, apesar de todo esforço do Ministério Público, não há nos autos provas de
que a afirmação prestada em juízo pela testemunha MÁRCIO seja falsa, e, ainda, da ocorrência
do dolo por parte da testemunha de falsear a verdade dos fatos.

Em outras palavras, não ficou provado que Noeli, esposa de Antonio Marcos
Seguro, não foi na aldeia indígena de Turvo no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca
de votos para o seu marido.

Além disso, nos acórdãos proferidos em ambas as ações foi reconhecido como fato
incontroverso a distribuição de cestas básicas em reservas indígenas com a utilização de veículo
da prefeitura e a participação de Noeli Maria Bastos Seguro, esposa do então prefeito e
candidato a reeleição, Antonio Marcos Seguro (AIJE, id 38884866, f. 18 e RCED, id 38878916, f.
83).

Na ocasião, houve o depoimento de outras testemunhas que confirmaram o fato e,
ainda, a comprovação de que houve a distribuição de cestas básicas aos indígenas por meios de
outras provas juntadas naqueles autos. Nesse sentido, confira-se trecho do Acórdão proferido no
RCED nº 1-43.2016.6.16.0044, de relatoria do e. Des. Edson Vidal Pinto:

Ademais, a distribuição de cestas básicas em reservas indígenas, realizada com a
participação de Noeli Maria Bastos Seguro, esposa do então prefeito e candidato a
reeleição, Antonio Marcos Seguro, é fato incontroverso nos autos.

Apesar dos depoimentos das testemunhas divergirem sobre a data da entrega das
referidas cestas, pois Sebastião Kambé e Marcio Roberto Glicério afirmam ter sido
em 30 de setembro, Lauri Pires de Lima afirma que ocorreu em 7 de agosto,
Urbano Guzzo afirma não lembrar da data, mas “pode ter sido” em 30 de setembro,
esta divergência não altera a conclusão da prática do ato ilícito porque o art. 41-A,
da Lei 9504/97 estabelece que constitui captação ilícita de sufrágio a entrega de
bens ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição.

A testemunha Sebastião Kambé afirmou que reside na reserva indígena
“Marrecas”, que no dia 30 de setembro de 2012, Noeli, esposa do prefeito, foi até a
reserva indígena acompanhada de servidores públicos do município e distribuiu
senhas às famílias da aldeia indígena para receber cesta básica juntamente com
pedido de voto para o candidato “55”, que recebeu cesta da prefeitura somente
nesta ocasião e que os produtos são diferentes daqueles distribuídos
periodicamente pela Funai (CD-ROM – f. 347).

A testemunha Márcio Roberto Glicério afirmou que residia na reserva indígena, que
no dia 30 de setembro de 2012 chegou um ônibus da prefeitura na comunidade
indígena, que Noeli, em companhia de servidores públicos do município, que
entregou uma senha para receber cesta básica e pediu para votar no “55”, que a
Num. 42862746 - Pág. 133
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

esposa do depoente recebeu a cesta e que os alimentos são diferentes dos
produtos distribuídos pela Funai (CD-ROM – f. 347).

A alegação dos requeridos, nas contrarrazões, que “a Funai se reuniu com o
município para solicitar-lhe ajuda em relação à logística de distribuição das cestas”,
bem como “toda a entrega das cestas básicas aos indígenas houve
acompanhamento de agentes da FUNAI” (f. 151) não merece acolhida porquanto
colhe-se do depoimento da testemunha Urbano Guzzo, funcionário da FUNAI (CD-
ROM, f. 347), que não houve a participação de nenhum funcionário desta
instituição na distribuição e entrega dos benefícios.

Verifica-se que a entrega de cestas básicas nas aldeias indígenas foi realizada
apenas uma vez, no período eleitoral de 2012 (agosto ou setembro). Não se trata,
portanto, de programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior. A entrega das cestas foi efetuada por Noeli Maria Bastos
Seguro, Secretária de Assistência Social exonerada do cargo em setembro de
2012 e esposa do então prefeito e candidato a reeleição Antonio Marcos Seguro,
demonstrando ser impossível o desconhecimento ou falta de anuência do
requerido.

Sobre a questão, a Procuradoria Regional Eleitoral conclui:

“Logo, de todo o exposto, restou caracterizada a prática da captação ilícita de
sufrágio em favor do então Prefeito Municipal de turvo/PR e candidato à reeleição
Antonio Marcos Seguro, sendo que as circunstâncias do caso demonstram ser
impossível a falta de anuência ou conhecimento do requerido, porquanto a sua
esposa era a Secretária Municipal de Assistência Social responsável pela
distribuição de referidas cestas básicas, sendo que no último evento, inclusive,
Noeli Maria Bastos Seguro participou ativamente tanto da entrega do benefício
assistencial quanto do pedido de voto em favor de seu marido (nº 55) a pelo menos
150 famílias indígenas.” (f. 377)

Diante do conjunto fático-probatório, resta inafastável a conclusão de estar
configurada a captação ilícita de sufrágio nos termos do art. 41-A, da Lei 9.504/97,
porquanto evidenciado nos autos ter o candidato a prefeito Antonio Marcos Seguro,
às vésperas da eleição, distribuído cestas básicas aos eleitores em troca de votos
nas eleições municipais de 2012.

Ademais, consoante se extrai dos autos, os requeridos, promoveram a distribuição
gratuita de bens (cestas básicas para a comunidade indígena) com recursos da
Administração Pública, conforme indicado no documento de f. 253, trazido pelos
próprios requeridos, que no dia 25 de julho de 2012, em uma reunião realizada no
auditório da sede da Prefeitura Municipal de Turvo, ficou consignado que “A
Secretária de Assistência Social se propôs a adquirir os itens faltantes para a
formação da uma cesta de alimentos para as aldeias nesta ocasião”, bem como no
documento de f. 251 consta que “Foi informado pelas Lideranças Indígenas a
quantidade aproximada de famílias residentes nas aldeias, sendo cento e sessenta
e uma famílias na ladeia Kaigang e vinte e três famílias na aldeia Guarani”.

Num. 42862746 - Pág. 134
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Cabe ressaltar, que a Secretária de Assistência Social, na ocasião, era Noeli Maria
Bastos Seguro, esposa do requerido Antonio Marcos Seguro, sendo impossível
concluir que o requerido não tivesse conhecimento do fato.

Desta forma, resta configurado o abuso de poder econômico e político capaz de
desequilibrar o pleito em favor da candidatura dos requeridos, porquanto foram
beneficiadas aproximadamente 180 famílias.

Sobre a questão, bem observa a douta Procuradoria Regional Eleitoral:

“Nesse passo, cumpre destacar que para além da captação ilícita de sufrágio
promovida em prol da candidatura à reeleição de Antonio Marcos Seguro também
restou caracterizado o abuso de poder políticoentrelaçado com o abuso de poder
econômico, porquanto o requerido utilizou-se da condição de Prefeito Municipal de
Turvo/PR para a distribuição de mais de uma centena de cestas básicas,
patrocinadas pelos cofres públicos, durante o período eleitoral, em prol de sua
candidatura à reeleição.” (f. 378)

Nessas condições, julgo procedente o pedido para reconhecer a captação ilícita de
sufrágio prevista no art. 41-A, da Lei 9.504/97 e o abuso de poder econômico e
determinar a cassação dos diplomas expedidos em favor de ANTONIO MARCOS
SEGURO e CARLOS SCHNEIDER, com fundamento no art. 262, IV, do Código
Eleitoral.

Nestes autos, não foi prestado nenhum testemunho ou juntada qualquer outra prova
que comprove a falsidade das afirmações de MÁRCIO como testemunha.

Ao contrário, em relação à distribuição de cestas básicas no período eleitoral de
2012, a testemunha Denise Diniz confirmou que, mesmo no período eleitoral, havia a distribuição
de cestas básicas nas aldeias indígenas e que, em uma delas, a Noeli estava presente, conforme
declarou no depoimento em juízo, que transcreve- se a seguir:

Juíza: Dr. Advogado.

Advogado: Obrigada Excelência. Denise, é... Bom dia, tudo bem?

Denise: Bom dia

Advogado: Denise, é... você teve conhecimento da situação que hoje a gente tá
tendo essas audiências ou o porquê que a gente está aqui? Você sabe qual que
era, é a situação?

Denise: Não, não tenho conhecimento. Na verdade, assim o porquê que eu...

Advogado: Tá, é, Denise me dá uma informação, veio ao teu conhecimento sobre
a apreensão de uma Kombi no município do Turvo, é... é..., no período de eleições
aonde futura... posteriormente foi feito... foi cassado o Marcos Seguro?

Num. 42862746 - Pág. 135
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Denise: Sim.

Advogado: Nesse período, qual que era a tua função? E onde você trabalhava?

Denise: Eu... assistente social, trabalhava na secretária de assistência social.

Advogado: Na assistência social, quem que era o prefeito?

Denise: Era o Marcos Seguro.

Advogado: Marcos Seguro. É... Você conhece o Valdecir Bruger?

Denise: Sim.

Advogado: O Valdecir Bruger trabalhou com o Marcos Seguro? É... trabalhou na
gestão dele?

Denise: Não.

Advogado: É... alguma vez você trabalhando na assistência social, você recebeu
alguma ordem do Valdecir pra fazer entrega de cesta básica?

Denise: Não e nem tinha conhecimento do Valdecir, eu conheci o Valdecir depois,
bem depois.

Advogado: Bem depois. Eu preciso fazer essa pergunta por ser uma sequência,
alguma vez o Valdecir, no período da gestão do Marcos Seguro pediu pra vocês,
é.... irem entregar cesta básica em casas direcionando as cestas básicas onde
deveriam ser entregues?

Denise: Não, nunca.

Advogado: A senhora atualmente, continua na prefeitura?

Denise: Sim.

Advogado: Tá ok. Brigado Excelência.

Juíza: Doutores. Doutor.

Advogado: Eu vou fazer excelência. Dona Denise, bom dia... quase boa tarde
né, tudo bem com a senhora? Dona Denise, só pra... eu também vou fazer
perguntas para a senhora sobre essa circunstância e pra isso eu preciso lhe
perguntar em primeiro lugar, é... a senhora é funcionária concursada da
prefeitura municipal de Turvo, correto?

Denise: Correto

Advogado: A senhora se recorda desde quando a senhora trabalha lá?

Denise: Desde abril de 2001
Num. 42862746 - Pág. 136
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Advogado: Ah então a senhora já trabalhava antes da gestão do Marcos, do
Valcir?

Denise: Sim, uhum.

Advogado: Ok. A senhora se recorda do período da disputa eleitoral de 2012,
é... existiu naquele processo uma suspeita de que aconteceram algumas
entregas de cestas básicas, no período de eleição ou logo antes, lá na aldeia
dos índios, a senhora confirma isso? Que havia essas distribuições? Feitas
pela prefeitura?

Denise: Houve sim.

Advogado: A senhora confirma que nas distribuições, sobretudo naquelas
que ocorreram mais perto do período eleitoral, ou durante o período eleitoral,
a senhora não foi chamada para participar dessa distribuição?

Denise: Não, nunca fui.

Advogado: A senhora nunca foi chamada a participar nesse período?

Denise: Não.

Advogado: Porque que a senhora não foi chamada, se a senhora era concursada
e a servidora mais estável do município? A senhora sabe o porquê?

Denise: Não. Não tenho conhecimento.

Advogado: A senhora confirma, ou é verdadeiro ou não que nessas distribuições
que aconteceram nesse período só foram servidores comissionados, ou seja, não
concursados da prefeitura?

Denise: Não, teve pessoas concursadas que foram junto.

Advogado: Nesse período?

Denise: Nesse período.

Advogado: A senhora sabe declinar o nome delas?

Denise: Olha... eram pessoas que trabalhavam comigo ali.

Advogado: Certo, elas lhe relataram alguma coisa?

Denise: Não não.

Advogado: A senhora se recorda se teria dito, olha distribuir cesta ... a senhora
falando, se distribuir cesta básica nesse período pode dar problema?

Denise: Eu fui uma das pessoas que é...no período eleitoral, é... eu preveni
todos da assistência social que não saísse nada da ... da.... não saísse nada
Num. 42862746 - Pág. 137
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

de forma alguma, nem uma doação, é... pra evitar qualquer tipo de... de
contrariedade.

Advogado: E mesmo assim...

Denise: E mesmo assim foi feito.

Advogado: Quem que era o secretário da ação social nesse período?

Denise: A primeira-dama, a esposa do Marcos Seguro.

Advogado: A esposa do Marcos. Então mesmo a senhora alertando que
poderia dar problema, a secretária determinou que continuasse as cestas
básicas, mesmo nos índios?

Denise: Olha não sei se foi ela que autorizou, mas as meninas continuaram a
fazer os atendimentos.

Advogado: A senhora se recorda se ela, secretária, participava da
distribuição das cestas básicas?

Denise: Olha, não me recordo, aqui na nossa cidade não.

Advogado: E na aldeia dos índios?

Denise: Ela foi em uma das distribuições, ela foi junto.

Advogado: Foi nessa época que a senhora tinha dito ó não vai, que vai dar
problema.

Denise: Não, não, antes já.

Advogado: Ah, antes ela já ia?

Denise: Já tinha, não, já tinha alertado antes que havia qualquer problema,
que podia vir problemas né.

Advogado: E mesmo assim a secretária se colocou em situação de risco.

Denise: Isso.

Advogado: Nada mais. Obrigado

No caso em exame, há dúvidas quanto ao elemento objetivo do tipo (fazer
afirmação falsa) e também quanto ao elemento subjetivo do crime (dolo).

Avaliando o conjunto de elementos trazidos com a persecução, não se reconhece
estar provado o falso testemunho, ao fundamento de que não houve a comprovação da falsidade
das afirmações feitas no depoimento do apelante na AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no RCED
nº 1-43.2016.6.16.0044, tampouco o dolo de causar prejuízo ao prestar o seu depoimento. O
Num. 42862746 - Pág. 138
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

suborno também não ficou provado.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da falsidade dos fatos relatados, bem
como do dolo do réu em praticar o fato narrado na denúncia, que obsta a formação de um juízo
condenatório seguro, é imperiosa a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação criminal, para absolver o
réu MÁRCIO ROBERTO GLICÉRIO, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

II.ii.e - Aplicação do art. 580 do CPP em relação ao réu SEBASTIÃO KAMBÉ

Da mesma forma que para o réu MARCIO ROBERTO GLICÉRIO, o Ministério
Público Eleitoral imputou a SEBASTIÃO KAMBÉ a prática, em tese, do crime de falso
testemunho, supostamente ocorrido em audiência conduzida no Juízo da 44ª ZE - Guarapuava,
ocorrida no dia 03.04.2013, na AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no RCED nº 1-
43.2016.6.16.0044, nas quais declarou os mesmos fatos afirmados pela testemunha MARCIO “
de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na aldeia indígena de Turvo, no dia
30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de votos para o candidato Antonio Marcos
Seguro”.

SEBASTIÃO KAMBÉ foi condenado ao cumprimento de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, sendo cada
dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos fatos, em
razão da prática do delito definido no art. 342, § 1º do CP e não apresentou recurso, tendo a
sentença transitado em julgado em 03/02/2021 (id. 38935366).

No entanto, ainda que SEBASTIÃO não tenha recorrido da sentença, o Recurso
interposto por MARCIO ROBERTO GLICÉRIO aproveita a ele, conforme previsão do art. 580 do
CPP, porque não abrange questões meramente pessoais, mas a própria existência do crime.

Assim, mister também a absolvição de SEBASTIÃO KAMBÉ, com base no art.
386, VII c/c art. 580, ambos do Código de Processo Penal.

II.ii.e.3 - Redução, de ofício, da pena aplicada para o réu DANIEL ANTUNES DE
FREITAS

No tocante à condenação do réu DANIEL ANTUNES DE FREITAS, em que pese
não tenha recorrido da sentença, a pena aplicada deve ser readequada, de ofício, à redação do
art. 342 à época dos fatos, eis que mais benéfica ao condenado.

Dessa forma, partindo-se do preceito secundário do caput do art. 342 do Código
Eleitoral, vigente à época dos fatos, deve ser fixada a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa. Não há circunstâncias legais agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Verifica-se
a incidência da causa de aumento previsto no § 1º do art. 342, razão pela qual deve ser elevada
a pena em 1/6, ficando a reprimenda do réu estabelecida, de ofício, em 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Num. 42862746 - Pág. 139
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

II.ii.f - Fato delituoso 6 – Corrupção de Testemunha (art. 343 do Código Penal)

Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos:

Corrupção da testemunha Daniel Antunes de Freitas

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 800,00
(oitocentos reais) e um veículo VW Brasília no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) e prometeram dar um emprego com salário de RS 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) mensais, entregar mensalmente uma cesta básica e
entregar uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, assim que o Programa
fosse implementado no Município de Turvo, à testemunha Daniel Antunes de
Freitas para fazer afirmação falsa em depoimento prestado na ação de
investigação judicial eleitoral n" 1214-21.2012.6.16.0044 e, também, para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado no recurso contra a expedição de diploma
n 1- 43.2016.6.16.0044, consistente na declaração de que um motorista da
Prefeitura de Turvo foi em sua casa, poucos dias antes da eleição, e ofereceu uma
cesta básica para que o declarante retirasse a placa do candidato Professor
Roberto, do PT, de frente de sua casa.

Corrupção da testemunha Lenita Aparecida Santana

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 500,00
(quinhentos reais) e um aparelho (caixinha) de parabólica no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e prometeram dar um emprego com salário de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e entregar mensalmente uma cesta
básica à testemunha Lenita Aparecida Santana para fazer afirmação falsa em
depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-
21.2012.6.16.0044 e, também, para fazer afirmação falsa em depoimento prestado
no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044, consistente na
declaração de que o motorista da Prefeitura de Turvo, Julio Cesar, no dia
05/10/2012, disse que se a declarante quisesse continuar recebendo cestas
básicas do Município deveria votar no candidato Marcos Seguro.

Corrupção da testemunha Marcio Roberto Glicério

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
Num. 42862746 - Pág. 140
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIAALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 300,00
(trezentos reais) e prometeram dar um salário mínimo mensal, uma cesta básica
mensal e uma casa pré- fabricada à testemunha Marcio Roberto Glicério para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral
n° 1214-21.2012.6.16.0044 c, também, para fazer afirmação falsa em depoimento
prestado no recurso contra a expedição de diploma n° 1-43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro.

Corrupção da testemunha Sebastião Kambé

Em data não exatamente precisada nos autos, mas entre os dias 05 de outubro de
2012 e 03 do mês de abril de 2013, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram R$ 300,00
(trezentos reais) e prometeram dar um salário mínimo mensal, uma cesta básica
mensal e uma casa pré- fabricada a testemunha Sebastião Kambé para fazer
afirmação falsa em depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral n
1214-21.2012.6.16.0044 e, também, para fazer afirmação falsa em depoimento
prestado no recurso contra a expedição de diploma 1- 43.2016.6.16.0044,
consistente na declaração de que Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na
aldeia indígena de Turvo, no dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de
votos para o candidato Antonio Marcos Seguro.

O juízo a quo, na sentença, condenou NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS em razão da prática do delito definido no
art. 343 do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva.

II.ii.f.1 - Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE
DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS

A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA alega que, na sentença, o nome de
GILMAR aparece somente em dois contextos, como mentor/responsável financeiro da
associação e quem teria efetuando pessoalmente o pagamento do Hotel Recanto dos Pinheirais
pelas despesas dos índios SEBASTIÃO KAMB e MARCIO GLICÉRIO.

Argui que não há provas de que GILMAR teve um contato direto com as
testemunhas SEBASTIÃO KAMBÉ e MÁRCIO GLICÉRIO. Sustenta que a única informação
Num. 42862746 - Pág. 141
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

possível de ser visualizada é a de que pagou o hotel diretamente ao recepcionista e, dessa
forma, não realiza de forma imediata e nem mediata qualquer conduta descrita no tipo.

A defesa de DORIANE DE LARA argui a ausência de provas nos autos de que
tenha recebido qualquer vantagem ou de que tenha participado da suposta organização
criminosa. Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra na figura de coautoria ou de
participação em relação aos crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de
gabinete e que todas as medidas tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo
qualquer participação nas negociações do prefeito. Alega que a recorrente não pagou nem
ofertou qualquer vantagem indevida para as testemunhas assinarem as declarações. Assevera
que a recorrente tinha conhecimento dos fatos, era funcionária da prefeitura, com nomeação para
o cargo para assessora de gabinete, mas não integrava qualquer organização criminosa para
praticar os crimes descritos na denúncia.

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO
BRUGER assevera que ficou provada a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes, em
virtude que as afirmações prestadas pelas testemunhas eram verdadeiras. Aduz que não há
comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações continham conteúdo falso, ou
seja, que os crimes imputados a Antônio Marcos Seguro não haviam sido cometidos por ele.
Alega que o Recorrente NACIR foi incluído porque foi o beneficiário da suposta ilegalidade, mas
RODRIGO e SÔNIA não possuem qualquer ligação que não o fato de serem filho e esposa de
NACIR. Quanto ao recorrente RODRIGO, afirma que o Ministério Público pediu a sua absolvição
em alegações finais e que o fato foi ignorado na sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de primeira instância apresentou
contrarrazões, manifestando-se pelo provimento do Recurso apresentado por RODRIGO
BRUGER, a fim de absolvê-lo das imputações postas na denúncia.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER, apenas para fins de absolver RODRIGO BRUGER
pelas imputações descritas na exordial, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA sustenta que não possui nenhum tipo de ligação com
a compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos demais réus, e que
em nenhum momento processual houve a comprovação de que teria cometido qualquer crime.

CLEBER SILVA REIS não apresentou razões do recurso.

O crime de corrupção de testemunha encontra-se tipificado no art. 343 do CP, que
assim dispõe:

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa,
negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou
interpretação:

Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.

Num. 42862746 - Pág. 142
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal
ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou
indireta.

Segundo a classificação doutrinária de Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito
Penal, Saraiva, 13ª ed., 2019, p. 368-369):

trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua
consumação); comum que não exige qualidade ou condição especial do sujeito); de
forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente);
instantâneo (não há demora entre a ação e o resultado); unissubjetivo (que pode
ser praticado por um agente apenas); plurissubsistente (crime que, em regra, pode
ser praticado com mais de um ato, admitindo, em consequência, fracionamento em
sua execução).

O doutrinador ensina que o elemento subjetivo geral é o dolo, representado pela
vontade consciente de dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. E necessário o elemento subjetivo especial
do tipo, consistente na finalidade de obter da testemunha, perito, contador tradutor ou intérprete
afirmação falsa, negação ou omissão da verdade.

Destaca o jurista que “é irrelevante que a oferta ou promessa seja aceita pela
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. E igualmente desnecessário que qualquer
deles faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou
interpretação”.

Ausência de provas de corrupção das testemunhas MARCIO ROBERTO
GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ

O Ministério Público imputou aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR
LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIAALMEIDA e CLEBER SILVA REIS a prática, em tese, do
crime de corrupção das testemunhas MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ
para que fizessem afirmação falsa em depoimento prestado na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044
e, também, no depoimento prestado no RCED n° 1-43.2016.6.16.0044, consistente na
declaração de que “Noeli, esposa de Antonio Marcos Seguro, foi na aldeia indígena de Turvo, no
dia 30/09/2012, distribuir cestas básicas em troca de votos para o candidato Antonio Marcos
Seguro”.

Não obstante o Ministério Público Eleitoral tenha apresentado indícios de provas por
ocasião da denúncia, durante a instrução probatória não logrou êxito em comprovar “que o grupo
político deu R$ 300,00 (trezentos reais) e prometeu dar um salário mínimo mensal, uma cesta
básica mensal e uma casa pré-fabricada às testemunhas Márcio e Sebastião para que fizessem
afirmação falsa em depoimento prestado na ação de investigação judicial eleitoral nº 1214-
21.2012.6.16.0044 e no recurso contra a expedição de diploma nº 1- 43.2016.6.16.0044, na
condição de testemunhas.
Num. 42862746 - Pág. 143
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Ficou provado tão somente que houve o pagamento da estada das testemunhas
Marcio e Sebastião no Hotel Recanto dos Pinheirais, conforme recibos juntados no id. 38890316.
Todavia, trata-se de prova frágil, porquanto apenas efetuar o pagamento de hotel para
testemunha não configura o crime previsto no art. 343 do Código Penal, cuja configuração
importa em "dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito,
contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em
depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação”.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos descritos na
denúncia, relatados neste ponto, é imperiosa a absolvição de NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, por força
do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Corrupção das testemunhas DANIEL e LENITA

O Ministério Público imputou aos réus imputou aos réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIAALMEIDA e CLEBER SILVA
REIS, a prática, em tese, do crime de corrupção das testemunhas DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA.

DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou depoimento como testemunha na AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044 e no RCED nº 1- 43.2016.6.16.0044.

Foi comprovado que o grupo político deu a DANIEL ANTUNES DE FREITAS um
veículo VW Brasília no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que prestasse
declaração falsa em juízo.

Nos termos do disposto na sentença, DANIEL prestou depoimento em juízo no dia
03/04/2013, ou seja, um dia antes de ter recebido um veículo de CLEBER sem qualquer outra
justificativa plausível que não fosse a corrupção precedente.

Na sentença constou o seguinte:

1- Da prova da entrega de veículo ao réu DANIEL como pagamento pela
declaração prestada em desfavor de MARCOS SEGURO

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial a testemunha EDMAR
BRAZ confirmou ter vendido o veículo Brasília para CLEBER por R$ 1.500,00, no
dia 04 ou 05 de abril de 2013 e que entregou o veículo a DANIEL (fl. 118).

Em juízo, a testemunha EDIMAR BRAZ disse que negociou a Brasília com Cleber
conhecido como Mato Grosso; que foi em torno de R$ 1.500,00; o pagamento foi
em dinheiro; a negociação foi em Guarapuava e levou o carro em Turvo e entregou
para um rapaz chamado Daniel no mesmo dia; não conhecia esta pessoa
anteriormente; entregou na casa de Daniel; ele sempre compra carro e revende;
ele trabalha com revenda de carro e tem até uma loja; sempre negocia com ele;
Cleber ficou de voltar para transferir a Brasília mas não voltaram mais.
Num. 42862746 - Pág. 144
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Na fase policial DANIEL negou ter sido contratado por CLEBER para mentir mas
confirmou que recebeu um veículo de CLEBER porque estava precisando, não
sabendo informar a razão (fl. 159 do IP).
Neste ponto cumpre destacar que DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou seu
depoimento em juízo no dia 03 de abril de 2013, ou seja, um dia antes de ter
recebido um veículo de CLEBER sem qualquer outra justificativa plausível que não
fosse a corrupção precedente.

O próprio réu afirmou, no interrogatório, em juízo, que recebeu o veículo:

Promotor: Boa tarde. Daniel você disse que essa Brasília foi doação e depois você
disse que foi pagamento. Ela foi doação ou pagamento?

Daniel: Eu acho que os dois, por causa que eu trabalhei pra ele, não me pagou.

Promotor: Como assim você trabalhou pra ele e não te pagou?

Daniel: Eu trabalhei carpindo pra ele.

Promotor: E daí ele teria dado essa Brasília e...

Daniel: Eu trabalhava na chácara.

Promotor: Chácara de quem?

Daniel: Na chácara do Celso Gaúcho de Turvo, ele tem uma agropecuária. É uma
chacrinha pequena, sabe? Eu fazia serviço de roçada. Eu tratava as criações e etc.

Com efeito, a testemunha EDIMAR BRAZ disse que negociou a Brasília com
CLEBER, conhecido como Mato Grosso; que foi em torno de R$ 1.500,00; o pagamento foi em
dinheiro; a negociação foi em Guarapuava; e que levou o carro para Turvo e entregou-o para um
rapaz chamado DANIEL no mesmo dia.

Transcreve-se a depoimento da testemunha Edimar Braz na íntegra:

Promotor: Boa tarde seu Edimar.

Edimar: Boa tarde.

Promotor: O senhor se recorda de ter... o senhor tinha uma Brasília há um tempo?

Edimar: Isso.

Promotor: O senhor negociou essa Brasília lá em 2013?

Edimar: Isso.

Num. 42862746 - Pág. 145
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: Explica como foi essa negociação.

Edimar: A Brasília eu vendi pro “Crebe”.

Promotor: Pra quem?

Edimar: Pro “Crebe”.

Promotor: Crebe, seria a pessoa do Cleber?

Edimar: É ele mora no Turvo né.

Promotor: Conhecido como Mato Grosso?

Edimar: Isso.

Promotor: Qual foi o valor da transação?

Edimar: Era uma brasilinha véia, em torno de 1.500 por aí...

Promotor: Foi feito contrato disso ou foi uma negociação?

Edimar: Não, que daí foi ficou deles virem transferir, dai eles não vieram mais né,
tinha que pagar um ano de documento, daí eles não voltaram a transferir né.

Promotor: Tá, eles quem? O senhor diz.

Edimar: O Clebe.

Promotor: Como que tava a documentação dessa?

Edimar: Tinha acho que 170 para pagar que tinha atrasado né.

Promotor: A que faltou do negócio?

Edimar: Não, de documento só né.

Promotor: Documento?

Edimar: O resto ele me pagou.

Promotor: Como foi o pagamento?

Edimar: Em dinheiro.

Promotor: Dinheiro, cash mesmo?

Edimar: Aham.

Promotor: Onde que ele... onde é que foi feita essa negociação?

Num. 42862746 - Pág. 146
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Edimar: Aqui em Guarapuava mesmo.

Promotor: Aqui em...

Edimar: Fui ver ele em casa dai eu vendi, só que dai eu fui levar pra ele né.

Promotor: O senhor foi levar lá no Turvo?

Edimar: Isso.

Promotor: Entregou para ele?

Edimar: Não, ele pediu pra mim levar pra um rapaz, chamado acho que Daniel,
aí eu levei no endereço.

Promotor: O senhor conhecia essa pessoa?

Edimar: Não, também não, só o Clebe mesmo.

Promotor: É... quando ele falou pra entregar pra essa pessoa ele... ele deu o
endereço e a qualificação só?

Edimar: É ele só falou entregue pra mim lá, dai eu fui levar lá pra ele.

Promotor: Isso muito tempo depois do dia que ele pagou?

Edimar: Não, ele pagou foi... ele pagou ... de tarde eu já levei pra ele.

Promotor: No mesmo dia?

Edimar: No mesmo dia.

Promotor: Tá, e o senhor entregou diretamente pra esse Daniel?

Edimar: Isso, entreguei lá e daí...

Promotor: Lá na casa dele?

Edimar: Isso.

Promotor: O senhor não estranhou essa situação aí de ser o Cleber que estava
comprando do senhor e sendo ele que pagou e entregar pra outra pessoa?

Edimar: Não, porque ele sempre compra carro e revende né... daí a gente...

Promotor: Quem que compra carro e revende?

Edimar: O cleber.

Promotor: Ah, o Cleber, ele trabalhava com isso?

Num. 42862746 - Pág. 147
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Edimar: Ele trabalha né, ele tinha até uma loja.

Promotor: Com revenda de carro?

Edimar: Isso, aham.

Promotor: O senhor já tinha negociado com ele antes?

Edimar: Já, sempre. Compro carrinho dele, vendo.

Promotor: E... e o que que ele falou quando disse pro senhor entregar lá pra esse
Daniel? Mencionou algum negócio que teria feito lá?

Edimar: Não, não. Só pediu pra levar lá mesmo.

Promotor: Aí o senhor chegou lá, e chamou o Daniel lá... e tenho um carro pra
você, como é que foi isso daí?

Edimar: Não, dai eu cheguei e entreguei lá né pra ele e dai voltei embora. Foi outro
rapaz buscar eu.

Promotor: Mas o senhor conversou com o Daniel sobre isso?

Edimar: Só cheguei e...

Promotor: O que ele disse pro senhor?

Edimar: Só cheguei lá e entreguei né, falei ó Daniel, o Cleber te mandou entregar e
daí o “vortei”.

Promotor: Mas o senhor nem conversou com o Daniel ali? Deixou... não pegou
nenhum comprovante de que estava deixando um carro lá...?

Edimar: Não, porque o Crebe na verdade que ficou de vim ali pra transferir a
Brasília né.

Promotor: Daniel disse o que lá pro senhor?

Edimar: Não, não falou nada. Só entreguei e ficou deles vim transferir e daí não
voltaram mais.

Promotor: Quando o Cleber comprou esse veículo do senhor ele mencionou
alguma coisa a respeito do veículo, qual seria a finalidade? Se ele ia ficar, se ele ia
revender?

Edimar: Não, não falou nada.

Promotor: Se ele ia dar pra alguém?

Edimar: Não, também.

Num. 42862746 - Pág. 148
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Promotor: Só disse pra levar pro Daniel

Edimar: Só pra levar, não comentou nada assim.

Promotor: Não tenho mais perguntas Excelência.

Advogado: Só para reforçar, o senhor disse, o Cleber é o conhecido Mato
Grosso?

Edimar: Isso.

Advogado: O apelido dele... O senhor disse que já tinha feito outros negócios de
carro com ele?

Edimar: Isso.

Advogado: E nesse.... O senhor também trabalha com compra e venda de carro?

Edimar: “Trabaio”.

Advogado: É comum por exemplo um compra para vender pra outro para daí
vender pra um terceiro apra fazer negócio ou foi a primeira vez que o senhor... é....
fez um negócio desse? Alguém lhe pagar um carro para entregar num terceiro?

Edimar: É que a gente, tipo assim confia um no outro que faz esse negócio né.

Advogado: O Mato Grosso já tinha feito esse tipo de negócio com você antes?

Edimar: Já, já... bem depois transfere... isso é normal né.

Advogado: É normal, mesmo com o Mato Grosso?

Edimar: É, para mim eu nunca tive problema com ele.

Advogado: Certo...

Edimar: Sempre foi certinho.

Advogado: Entendi, e mesmo o Mato Grosso quando conversou com você, não
disse ou te contou, como você já tem um relacionamento que ele estava dando
esse carro pra acertar um esquema político que ele tinha feito?

Edimar: Não.

Advogado: Não falou nada disso?

Edimar: Não falou nada.

Advogado: Que que ele te disse? Esse carro era para que? Tinha feito um negócio
com o Daniel?

Num. 42862746 - Pág. 149
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Edimar: Eu não perguntei, só vendi para ele.

Advogado: Mas ele nem te disse, olha eu fiz um negócio com outro cara, você
entrega para mim?

Edimar: Não, só pediu pra levar.

Advogado: Certo, mas não disse ah é um negócio de política e tal?

Edimar: Não, não.

Advogado: O Daniel também não falou nada, “obrigada, tá tudo certo lá naquele
esquema?”

Edimar: Não, não falaram nada

Advogado: Na tua visão então foi um negócio de compra e venda de carro como
se sempre fez...

Edimar: Sempre fizemos, normal.

Advogado: Com o próprio Mato Grosso

Edimar: Isso.

Advogado: Nada mais Excelência.

Juíza: Sem mais.

LENITA APARECIDA SANTANA prestou depoimento como testemunha na AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044 e no RCED nº 1- 43.2016.6.16.0044.

A corrupção da testemunha LENITA foi confirmada pela própria ré no interrogatório
em juízo, no qual confessou que recebeu R$ 500,00 de CLEBER “Mato Grosso” em duas
parcelas de R$ 250,00, que recebeu uma antena parabólica e que foi contratada pela Prefeitura
após a posse de NACIR no cargo de Prefeito. Além disso, afirmou que DORIANE pagou talões
de luz que estavam atrasados e que recebeu o dinheiro de NACIR e CLEBER para prestar
declaração falsa (id. 38923466 e 38923066).

Em relação ao envolvimento de recorrente HÉLIO, o juízo a quo pontuou na
sentença que:

O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na degravação
da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO conversa com
HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em desfavor de MARCOS
SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e HELIO comenta que seria
como com os índios. Ainda na degravação da conversa acostada nas fls. 80/94,
HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre o pagamento da caixa de parabólica
a testemunha LENITA que prestaria declaração falsa em cartório no dia seguinte,
Num. 42862746 - Pág. 150
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

recomendando que se fosse eles "pegava essa só".

DORIANE, em juízo, afirmou que Hélio participava das reuniões da quadrilha:

Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso
que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até no
meu escritório, então fizemos assim reunião

Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?

Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir... Quem mais?

Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.

Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?

Doriane: Sim. O Cleber estava

Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?

Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso

Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)

Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio e
o Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de
2013, que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente, por
que as tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito contato
assim com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram orientados, foi
mandado o Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra serem orientados
quanto a audiência.

A par disso, ROSILDA e ADEMIR afirmaram que procuravam HÉLIO na prefeitura
Num. 42862746 - Pág. 151
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

para o cumprimento das promessas de emprego.

ROSILDA

Juíza: ele pediu para falar alguma coisa que prejudicasse o Antônio Marco
Seguro?

Rosilda: não, tipo assim, o atual prefeito que era o Nacir né, tinha me
prometido a casa, eu fui por causa disso a primeira vez, pela casa, pelo
salário, pelo emprego, eu só queria o emprego e pela casa que eu morava
dentro do Paiol né e aí eu ia na prefeitura todos os santos dia, bater chinelo
com meu bebezinho recém-nascido no colo. O Hélio me esperava na porta já,
dizendo que ia arrumar emprego para mim todo dia e esse emprego nunca
chegou a vim, aí eu procurei o Mato Grosso e decidi ir para Pitanga denunciar
de novo.

Juíza: Eu entendi. Então o Mato Grosso foi lá na sua casa e lhe pediu vamos fazer
uma declaração que o Nacir não cumpriu o que ele prometeu, que era emprego,
cesta básica e casa.

ADEMIR

Juíza: o senhor conversou com o Nacir depois que já tinha conversado com o Mato
Grosso?

Ademir: exatamente

Juíza: sobre essa proposta de cesta básica?

Ademir: foi só uma vez e daí eu procurava o Nassir pra ele cumprir o que ele tinha
prometido, mas nunca encontrava. Sempre era a Doriane e o Hélio que estavam
lá e sempre eles me enrolavam, e ia passando e me enrolando me enrolando,
daí que nós resolvemos

Juíza: a Doriane e quem enrolavam o senhor?

Ademir: a Doriane e o Hélio, Hélio Bueno

Juíza: e a Doriane e o Hélio sabiam dessa promessa que o Nacir tinha feito pro
senhor?

Ademir: sabiam, eles sabiam de tudo

Juíza: como que o senhor sabe que eles tinham conhecimento dessa promessa?

Ademir: é que na verdade eles sabiam porque eles sabiam de tudo, porque eles
estavam tudo junto né e daí quando eu procurava eles pra mim cobrar o que eles
Num. 42862746 - Pág. 152
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

tinham me prometido, que eu tava desempregado, passando necessidade, eles só
ficavam me enrolando

Juíza: e a Doriane e o Helio sabiam que essa promessa de cesta básica, de
salário, era porquê o senhor tinha ido lá no cartório contar que o Marcos Seguro
tinha mandado cesta básica lá pro senhor?

Ademir: nessa parte eu não sei que eles sabiam, só que daí eles sabiam que o
Nacir tinha prometido emprego pra nós

A seu turno, DORIANE confirmou, em juízo, que Lenita recebeu a caixinha de
parabólica e, também, que pagou os seus talões de luz:

Advogado 1: A senhora tem algum tipo de parentesco com o Mato Grosso, o
Cleber?

Doriane: Ele é casado com a irmã de um ex companheiro meu.

Advogado 1: Na época que os fatos aconteceram, a senhora ainda era casada ou
convivia com esse irmão da esposa do Cleber?

Doriane: Convivia

Advogado 1: A senhora separou dele quando? Do irmão da esposa do Cleber.

Doriane: Em 2015

Advogado 1: A então depois que tudo tinha acontecido! Nesse período...

Doriane: Tanto é que o Nacir fala que a caixinha de parabólica ele comprava,
tanto é que ele chamou esse meu ex companheiro pra depor pra ele, Adarildo
José de Almeida, pra depor pra ele que tinha comprado a caixinha dele, e é
mentira, que ele comprou essa caixinha pra dar pra Lenita, do Paulo João
Costa.

Advogado 1: Como que a senhora sabe que ele comprou a caixinha do Paulo
João Costa pra dar pra Lenita?

Doriane: Porque ele chamou o meu ex esposo pra fazerem essa farsa, pra
combinar isso daí. Tanto é que ele não veio no depoimento ontem.

Advogado 1: Então quando ele tentou armar a farsa com seu ex marido, vocês
ainda estavam juntos?

Doriane: Sim

Advogado 1: Mas isso não foi depois que o Cleber fez a denúncia?

Doriane: Não. Essas gravações o Cleber tinha da época que ele tinha contato
com essas pessoas lá, então é anterior

Num. 42862746 - Pág. 153
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

[...]

Juíza: É, essas contratações que foram feitas por essa empresa terceirizada, todas
contratações pra empresa Espalhe Limpeza, essas contratações que a senhora
mencionou?

Doriane: Isso

Juíza: E o da esposa do Cleber?

Doriane: Ela foi nomeada em cargo de diretoria
Juíza: Essas que foram contratadas por empresa terceirizada, como se deu a
contratação? A senhora sabe?

Doriane: A Lenita eu me lembro que levou a documentação acho que em
dezembro ainda, ela estava pressionando que queria o emprego e levou umas
contas, essa história das contas de luz é verdade, foi pago mesmo. Ela levou
a carteira e daí foi indicada por essa empresa.

Juíza: A senhora que passou o nome para a empresa?

Doriane: A gente fazia como se passasse, tinha um setor que pegava o nome das
pessoas, daí a gente passou esses, porque tinha outros empregados nessa
inaudível até a cassação, quando houve a cassação foram demitidos tanto lá, a
nosso pedido claro e daí depois foram contratados.

Juíza: A senhora participou da campanha também? A senhora auxiliava na
campanha eleitoral?

Doriane: Sim

Juíza: Nesse período de campanha, a senhora tinha conhecimento? Nesse
período que o Nacir perdeu a eleição até a propositura da ação pra cassação
do Marcos Seguro, a senhora tinha essa informação de que essas pessoas
estavam sendo instruídas a prestar uma declaração falsa, ou a senhora
tomou conhecimento após, no momento em que elas vieram cobrar? Em que
momento a senhora tomou conhecimento disso? Enquanto acontecia esses
pedidos, essas declarações ou posteriormente quando essas pessoas foram
até a prefeitura pra cobrar o que tinha sido prometido?

Doriane: Não, antes.

Juíza: Enquanto estava...

Nesses termos, comprovado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS praticaram o crime de corrupção
das testemunhas DANIEL ANTUNES DE FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA, o
desprovimento dos recursos neste ponto é medida que se impõe.

Num. 42862746 - Pág. 154
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Quanto aos réus SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA
ALMEIDA, inexistem nos autos provas suficientes a lastrear a condenação dos acusados pela
prática do crime de corrupção de testemunha. Em relação a SONIA e seu filho RODRIGO, houve
tão somente a comprovação de que tinham conhecimento sobre a corrupção das testemunhas.
No tocante ao réu GILMAR, nos termos do depoimento da testemunha Sergio Dzurdza, ficou
provado tão somente o fato de que pagou as despesas de hospedagem dos corréus SEBASTIÃO
KAMBÉ e MARCIO GLICÉRIO no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo.

Assim, não há demonstração da participação concreta de SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA na corrupção das testemunhas LENITA e
DANIEL, porquanto apenas saber do teor de declarações falsas não configura o crime previsto no
art. 343 do Código Penal.

Ademais, quanto ao recorrente RODRIGO BRUGER, o Promotor Eleitoral pleiteou,
em alegações finais e nas contrarrazões do Recurso, a sua absolvição. Na mesma linha, a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do seu Recurso, a fim de absolvê-
lo das imputações postas na denúncia.

Dessa forma, ausente prova que demonstre que deram, ofereceram ou
prometeram dinheiro ou qualquer outra vantagem para as testemunhas DANIEL e LENITA
devem os réus SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA
serem absolvidos, por falta de provas, na forma do art. 386, VII do CPP.

Assim, mister o provimento dos recursos dos réus SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER e GILMAR GARCIA ALMEIDA, neste ponto.

Readequação das penas impostas aos apelantes NACIR AGOSTINHO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA
REIS em relação ao crime tipificado no art. 343 do Código Penal

O juízo de origem, entendendo provado que os delitos de corrupção das
testemunhas DANIEL, LENITA, MARCIO GLICERIO e SEBASTIÃO KAMBÉ na AIJE e no RCED
foram praticados para beneficiar o grupo político, determinou que devem os réus NACIR
AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA
REIS responder pelas quatro condutas em continuidade delitiva, dada a prática de crimes da
mesma espécie, maneira de execução e em curto intervalo de tempo.

Porém, tendo sido os réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS absolvidos neste voto da imputação
relativa à corrupção das testemunhas MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ,
tem-se que os réus devem responder tão somente por duas condutas em continuidade delitiva,
pelo que a sentença merece reforma neste ponto, para fins de readequação da pena aplicada.

Partindo-se da pena fixada na sentença em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, de
acordo com o art. 71 do CP, e tendo sido cometidas duas condutas, a pena deverá ser acrescida
de 1/6, conforme critério estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (6ª T.,
HC 342.475/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).

Assim, impõe-se a redução da pena aplicada para os réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS pela
Num. 42862746 - Pág. 155
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

prática do crime previsto no art. 343 do CP para 3 anos 6 meses de reclusão e 11 dias-
multa.

Pedido subsidiário de DORIANE DE LARA de redução das penas privativas de
liberdade e de multa

DORIANE formulou pedido subsidiário de reforma da sentença, para fins de
diminuição da pena privativa de liberdade (para o mínimo legal) e do valor da pena de prestação
pecuniária, de modo que esta atinja, no máximo, o valor da pena de multa imposta, qual seja de
R$ 110,64 (cento e dez reais e sessenta e quatro centavos), em razão das suas condições
econômicas.

No caso, verifica-se que as penas às quais foi condenada na sentença foram todas
aplicadas incialmente no mínimo legal, inclusive as penas de multa, que observaram o disposto
no art. 49 do CP, tendo sido observado, ainda, a ocorrência da continuidade delitiva.

De outro lado, além da aplicação das penas de multa relativas aos crimes por ela
perpetrados, o juízo de origem entendeu que, “[...] no caso em mesa, a gravidade dos fatos
praticados foi suficiente para trazer sofrimento e intranquilidade social com a cassação do
candidato eleito pela maioria, além de insegurança jurídica com a prática de fraude processual
que levou o Poder Judiciário a agir equivocadamente afastando o Prefeito eleito de sua função,
contrariamente ao anseio popular”, aplicando multa por dano moral coletivo no montante de R$
383.400,00, com fundamento no art. 387, IV do CPP.

Todavia, verifica-se que o afastamento do candidato eleito Antonio Marcos Seguro
se deu, além dos crimes perpetrados pela quadrilha, por outros fatos que não foram apurados
nestes autos, conforme Acórdão proferido na AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 (ids. 38884866 e
38884916), pelo que deve ser afastada a multa aplicada para a ré DORIANE.

Assim, o Recurso de DORIANTE DE LARA merece provimento parcial, neste ponto,
para fins de afastar a multa por danos morais no valor de R$ 383.400,00 (trezentos e oitenta e
três mil e quatrocentos reais) e, em virtude de que aplicada de forma solidária, o afastamento
deve ser estendido aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS.

Pedido de absolvição pelo reconhecimento do estado de necessidade de
ADEMIR DE BASTOS

ADEMIR requer a absolvição pelo reconhecimento do estado de necessidade e,
subsidiariamente, que sejam observadas as atenuantes da confissão e primariedade. Ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso de manutenção da
condenação.

Nos termos do art. 24 do CP, considera-se em estado de necessidade quem pratica
o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

A respeito do estado de necessidade e dificuldades econômicas, Rogério Greco
afirma que não é qualquer dificuldade econômica que abre a possibilidade de atuar o agente por
essa causa de excludente da ilicitude, mas sim aquela que inviabilize a sua própria sobrevivência
Num. 42862746 - Pág. 156
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

(Curso de Direito Penal- Parte Geral, 21ª ed., Impetus, 2019, p. 451).

A propósito, o STJ já decidiu que a mera alegação de dificuldade financeira não
justifica a prática delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ELEVADA QUANTIDADE DE PEIXES.
UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PESCA DURANTE O PERÍODO DE
DEFESO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO A
QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

[...]

3. O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente,
em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição
essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24
do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a
prática delitiva.

4. A conduta do apenado atendeu tanto à tipicidade formal, pois constatada a
subsunção do fato à norma incriminadora, quanto à subjetiva, uma vez que
comprovado o dolo do agente; consequentemente, há como reconhecer presente a
tipicidade material, na medida em que o comportamento atribuído se mostrou
suficiente para desestabilizar, em certa medida, o ecossistema.

[...]

(6ª T., AgRg no REsp 1591408/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
24/05/2016)

Na espécie, não foi demonstrado pelo apelante a sua condição de miserabilidade
extrema a ponto de não ter outra alternativa de sobrevivência.

Conforme pontuado pelo Mistério Público Eleitoral, “para que se reconheça a
excludente de ilicitude, não basta a mera afirmação de que o réu agiu em estado de necessidade,
sendo necessária a efetiva demonstração de sua ocorrência”, pelo que o pedido não comporta
acolhimento.

Da mesma forma, não comporta acolhimento o pedido de aplicação da atenuante de
confissão do recorrente (art. 65, III, “d” do CP), porquanto, em que pese tenha confessado a
pratica do delito de falsidade ideológica eleitoral na declaração que prestou no Tabelionato de
Notas de Pitanga, em juízo, o depoimento foi contraditório, não sendo possível reconhecer que
houve, de fato, confissão.

Ademais, a pena para o delito de corrupção eleitoral (art. 350 do CE) foi aplicada no
Num. 42862746 - Pág. 157
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

mínimo legal e, conforme dispõe a súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Confira-se recente julgado nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE APÓS EXAURIDA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
INVIABILIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA.

1. Se, na segunda fase da dosimetria da pena, não se aplicou a atenuante da
confissão espontânea porque a redução implicaria reprimenda aquém do mínimo
legal, não há falar em sua incidência após a aplicação da causa de aumento
prevista na terceira fase.

2. A dosimetria da pena, segundo o Código Penal vigente, deve observar o sistema
trifásico, sendo descabida a pretensão de retorno à segunda fase após exaurida a
terceira.

3. A mera reiteração dos argumentos já apresentados na impetração do
habeas corpus não é suficiente para infirmar a decisão que, com base na
jurisprudência do STJ, entende que não constitui flagrante ilegalidade a não
incidência de atenuante que reduz a pena a patamar aquém do mínimo legal.

[...]

(STJ, 5ª T., AgRg no HC 620.839/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
03/08/2021)

O recorrente requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos do que dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não
for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
Num. 42862746 - Pág. 158
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa
de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena
privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena
restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz
da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for
possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Embora possa parecer ilógico neste momento processual, o Superior Tribunal de
Justiça reconhece que deve ser oportunizada a suspensão condicional do processo em segundo
grau de jurisdição, nas hipóteses de desclassificação do crime ou de pretensão parcial da
pretensão punitiva, com aplicação da súmula 337 assim redigida:

Súmula 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação
do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

Com efeito, a suspensão condicional do processo é disciplinada pelo art. 89 da Lei
nº 9.099/1995, que assim dispõe:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da
pena (art. 77 do Código Penal).

Trata-se de instituto de natureza processual que garante ao acusado, após o
recebimento da denúncia, além da imediata paralisação da ação penal, a posterior extinção da
punibilidade, caso cumpridas as condições fixadas na proposta.

Assim, vê-se que, na suspensão condicional do processo, não se discute a
culpabilidade, nem condenação, porque uma das finalidades do instituto é evitar o desperdício de
Num. 42862746 - Pág. 159
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

tempo e recursos do Poder Judiciário com crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, além
de outros objetivos, consoante lição de Ada Pellegrini Grinover:

As finalidades da suspensão condicional do processo são múltiplas: evitar a
aplicação de penas de curta duração, reparação de danos, desburocratizar a
Justiça. De todas, a mais marcante é a seguinte: a estigmatização derivada do
próprio processo. Como consequência, acaba evitando também a estigmatização
que traz a sentença condenatória. O processo em si já é penoso para o acusado.
Participar dos seus rituais (a citação em sua casa, o interrogatório, oitiva de
testemunhas, etc.) configura um gravame incomensurável (Juizados Especiais
Criminais: comentários à Lei nº 9.099/95, 2ª ed., RT, 1997, p. 231)

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BENEFÍCIOS
DA LEI N. 9.099/1995. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, havendo a procedência parcial da
acusação ou a desclassificação do delito para outro que se amolde aos requisitos
determinados pelos arts. 76 e 89 e da Lei n. 9.099/1995, os autos devem ser
encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade
de suspensão condicional do processo ou da transação penal. Inteligência da
Súmula 337/STJ.

3. Operada a desclassificação em segundo grau, é nulo o acórdão condenatório
proferido sem conferir ao órgão ministerial a oportunidade de se manifestar acerca
da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo ao
paciente. Precedentes.

4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a
desclassificação, anular o acórdão condenatório, a fim de que sejam os autos
remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da
suspensão condicional do processo.

(STJ, 5ª T., HC 382.372/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/02/2017)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. (...) ATRIBUIÇÃO DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS SEM
MODIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA. INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO AO MINISTÉRIO
Num. 42862746 - Pág. 160
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

PÚBLICO ELEITORAL DE OFERECER NOVA PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DO QUANTUM DECIDIDO NO
RECURSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95 CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO COM EXTENSÃO DE EFEITOS (CPP, ART. 580).
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO SUSPENSA (ART. 89, § 6º, DA LEI Nº 9.099/95) A
PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO.

[...]

6. Não configura ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli) a
alteração feita pela Corte Regional na capitulação dos fatos sem a modificação da
descrição contida na inicial acusatória, o que configura verdadeira emendatio libelli
(CPP, art. 383).

7. Considerando o que dispõe o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal,
aquele Tribunal Regional Eleitoral ao conferir nova capitulação jurídica aos fatos e
fixar as penas dos recorrentes em 1 (um) ano de reclusão, deveria ter convertido o
julgamento em diligência para possibilitar o oferecimento de suspensão condicional
do processo pelo Ministério Público Eleitoral.

8. O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou que, "uma
vez operada a desclassificação do crime, a ponto de implicar o surgimento de
quadro revelador da pertinência do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, cumpre ao Juízo a
diligência no sentido de instar o Ministério Público a pronunciar-se a respeito" (HC
nº 75.894/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23.8.2002).

9. Recurso especial de Arselino Tatto parcialmente provido, determinando-se o
retorno dos autos ao TRE/SP para que conceda vistas ao Procurador Regional
Eleitoral, que deverá se manifestar fundamentadamente quanto à suspensão
condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), suspenso, em consequência, o
acórdão proferido no recurso criminal até a deliberação do Parquet.

10. Efeitos da decisão estendidos ao recorrente Osvaldir Barbosa de Freitas, na
forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

11. Contagem da prescrição suspensa (art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95) a partir da
sessão de julgamento do feito, sob pena de se frustrar o julgado.

(REspE nº 3845587, rel. Min. Nancy Andrighi, red. Min. Dias Toffoli, RJTSE, v. 25,
t. 4, 06/11/2014, p. 894)

Este Tribunal, inclusive, já enfrentou o tema, tendo aderido à orientação
jurisprudencial das Cortes Superiores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. OMISSÕES E
CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA FALTA DE
ENTREGA DAS MÍDIAS CONTENDO ÁUDIOS OBTIDOS MEDIANTE
Num. 42862746 - Pág. 161
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MÍDIA DISPONÍVEL NOS AUTOS. REJEIÇÃO.
QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E
CONDENAÇÃO. RELAÇÃO DIRETA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA
DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. OMISSÃO DIANTE DA
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL. MOMENTO DESCRITO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO ANTES DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO QUE
RECONHECE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, LIMITANDO A
CONDENAÇÃO DO RÉU A UM DOS CRIMES, CUJA PENA MÍNIMA É DE 1 ANO.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DO "SURSIS PROCESSUAL".
RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. PARCIAL NULIDADE DO ACÓRDÃO.
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO E CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. REMESSA
DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA EXAMINAR A
POSSIBLIDADE DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO AOS RÉUS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA NECESSIDADE DE
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA ANÁLISE
DE EVENTUAL SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO QUANTO AO RÉU
NÃO EMBARGANTE.

[...]

5. O acolhimento do Recurso Criminal para julgar parcialmente procedente a
pretensão executória apenas quanto a um dos crimes praticados pelos réus, cuja
pena mínima em abstrato é de 1 (um) ano, reclama a suspensão do julgamento
para oportunizar o oferecimento de suspensão condicional do processo.
Inteligência da Súmula 337 do STJ.

6. Nulidade parcial do acórdão no ponto que condenou os réus ao crime do art.
299 do Código Eleitoral, convertendo o julgamento em diligência neste ponto, para
remeter os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, oportunizando o oferecimento
do sursis processual, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

[...]

(TRE-PR, Processo n 1807, Acórdão n 56140 de 25/06/2020, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJe 07/07/2020)

Na espécie, conforme tratado nos itens acima, a conduta de ADEMIR em relação ao
delito tipificado no art. 339 do CP foi considerada atípica, tendo sido proposta neste voto a
reforma da sentença, no ponto, para fins de que seja absolvido da prática desse delito. Dessa
forma, permanece a parte da sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 5 dias-
multa pela prática do delito de corrupção eleitoral (art. 350 do CE).

Nesse caso, a pena mínima abstratamente atribuída ao crime remanescente
autoriza a proposta de suspensão do processo, porque é de um ano de reclusão, consoante os
arts. 350 e 284 do Código Eleitoral:

Num. 42862746 - Pág. 162
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento
é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o
documento é particular.

Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será
ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.

Assim, com esteio nos precedentes anteriormente citados, impõe-se o
reconhecimento da possiblidade – em verdade, necessidade – de oportunizar ao Ministério
Público Eleitoral o oferecimento da suspensão condicional do processo em virtude da
condenação do recorrente em apenas um crime, cuja pena mínima é de um ano de reclusão.

Diante da existência de outros recursos analisados neste voto, a fim de que não
haja prejuízo à persecução criminal em relação aos demais corréus, inclusive com a eventual
ocorrência de prescrição, entende-se conveniente o desmembramento do processo, nos termos
do que faculta o art. 80 do CPP, assim redigido:

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem
sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou
por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, em relação ao réu ADEMIR DE BASTOS, o julgamento deve ser
suspenso e convertido em diligência, com a determinação de desmembramento do
processo (art. 80 do CPP) e a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem para a
intimação do Ministério Público Eleitoral a fim de que delibere sobre o oferecimento da
suspensão condicional do processo, cotejando os requisitos legais e as circunstâncias
peculiares ao réu.

Havendo transação, permanecerá suspenso o julgamento até a notícia do
cumprimento. Não havendo transação ou informado o descumprimento dos seus termos, o
julgamento deverá ser continuado e concluído unicamente com a fixação da pena específica
deste réu.

Custas Processuais - Inexistência

O juízo a quo condenou os réus ao pagamento das custas processuais.

Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum (Lei nº
1.060/1950), no âmbito da Justiça Eleitoral inexiste condenação ao pagamento de emolumentos
ou custas processuais, já que as ações eleitorais visam à prática de “atos necessários ao
exercício da cidadania”, nos termos do art. 5º, LXXVII da Constituição Federal, regulamentado
pela Lei nº 9.265/1996.

Num. 42862746 - Pág. 163
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

Ademais, o art. 373, parágrafo único do Código Eleitoral dispõe que o pagamento
será feito conforme o regimento de custas de cada Estado.

Sucede que inexiste neste Tribunal semelhante norma, sendo que o Regimento
Interno do TRE/PR estabelece a isenção de custas (art. 138 – Os feitos eleitorais são gratuitos,
não incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART.
299, CE). GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR INTERLOCUTOR. PROVA
CONCLUDENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. ALEGAÇÃO DE
FLAGRANTE PREPARADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUANTO À
PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. NATUREZA SANCIONATÓRIA E NÃO
PROCESSUAL DA REFERIDA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA DECLARAR A GRATUIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA
SEARA ELEITORAL.

[...]

5. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua
gratuidade, nos termos da Lei nº 9.265/96, art. 1º, IV e art. 4º, da Resolução
TSE nº 23.478/2016.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para extirpar da sentença
recorrida a imposição do pagamento de custas e despesas processuais, diante da
gratuidade natural da justiça eleitoral e manter a sentença que condenou o réu por
2 (duas) vezes, em concurso formal impróprio, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo, além de 10 (dez) dias-multa.

(TRE/PR, Proc. n 125, Acórdão n 54346 de 18/10/2018, rel. Antônio Franco
Ferreira da Costa Neto, DJe 26/11/2018)

Deste modo, não há que se falar em pagamento de custas processuais.

Arbitramento de honorários do advogado dativo

Nas razões recursais, a defesa de MARCIO ROBERTO GLICÉRIO aduz que se faz
necessário o arbitramento de honorários advocatícios, a cargo do Estado, para o advogado
dativo que apresentou o Recurso.

Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é correta, porquanto o
defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação pecuniária. Nesse sentido
essa Corte Eleitoral já decidiu nos autos de RC nº 270-50.2017, em acórdão que recebeu a
seguinte ementa:

Num. 42862746 - Pág. 164
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

ELEIÇÕES 2008. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CONHECIMENTO. ART.
289 DO CÓDIGO ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA PELA APRESENTAÇÃO DO
RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.

[...]

2. São devidos honorários advocatícios para a advogada dativa referente à
apresentação do recurso criminal.

3. Embora a tabela de honorários da OAB/PR tanto quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 04/2017 - SEFA/PGE possuam conteúdo
recomendatório, é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração
pelo trabalho profissional do advogado dativo.

[...]

(Processo n 27050, Acórdão n 54629 de 15/04/2019, rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, rev. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, DJe 17/05/2019)

Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do
art. 85 do CPC, somados ao disposto no § 11º da mesma regra, devem ser fixados os honorários
para o defensor dativo Dinari Estrela Pereira no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), segundo a
recomendação prevista na tabela de Honorários Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº
015/2019 da Secretaria de Estado e Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE,
como o valor referente à “Apelação Criminal”.

Em que pese não tenha sido requerido, em observância ao Princípio da Equidade,
de ofício, fixo honorários no valor de R$ 600,00 para os advogados dativos dos réus HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, Darcy Sell Junior, e de DORIANE DE LARA, Mariah Aparecida Alves
Rodrigues, pela apresentação do Recurso de Apelação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto:

III.i. pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo a sentença na parte em que absolveu as rés ENI TEREZINHA
DE ALMEIDA e MARLENE PEDROSO dos delitos que lhes foram imputados;

III.ii. pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto por GILMAR GARCIA
DE ALMEIDA, para reformar a sentença a fim de:

III.ii.a. absolvê-lo dos crimes tipificados nos arts. 288 do CP, 350 do CE e 343 do
Num. 42862746 - Pág. 165
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

CP, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

III.ii.b. em relação ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044”, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-o, nos
termos do art. 386, III do CPP e, em relação ao fato “ajuizamento do inquérito
policial nº 227/2012”, absolvê-lo por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do
CP;

III.iii. pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto por MÁRCIO
ROBERTO GLICÉRIO, para fins de reformar a sentença, absolvendo-o do crime tipificado no art.
342, § 1º do CP, por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

III.iv. pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto por NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER, a fim de reformar
parcialmente a sentença para:

em relação aos recorrentes SÔNIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER:

III.iv.a. absolvê-los dos crimes tipificados nos arts. 288 do CP, 350 do CE e 343 do
CP, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

III.iv.b. no tocante ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que os condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044”,
reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-os nos termos o art. 386, III do CPP e, em
relação ao fato “ajuizamento do inquérito policial nº 227/2012”, para absolvê-los por falta de
provas, nos termos do art. 386, VII do CP;

em relação ao recorrente NACIR AGOSTINHO BRUGER:

III.iv.c. manter a parte da sentença que o condenou pelo crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP), reduzindo a pena aplicada para 01 ano e 03 meses de
reclusão;

III.iv.d. em relação ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044”, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-o nos
termos o art. 386, III do CPP, mantendo a sentença na parte em que o condenou
pela prática do delito em relação ao fato “ajuizamento do inquérito policial nº
227/2012”, devendo responder por 2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a
pena aplicada para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.iv.e. manter a parte da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado
no art. 350 do CE, mantendo a pena aplicada de 01 ano e 03 meses de reclusão e
06 dias-multa;

III.iv.f. em relação ao delito tipificado no art. 343 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou em relação à corrupção das testemunhas MARCIO
ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ, para absolvê-lo por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII do CPP, mantendo a sentença na parte em que o
Num. 42862746 - Pág. 166
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

condenou pela prática do delito em relação à corrupção das testemunhas DANIEL
ANTUNES DE FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA, devendo responder por
2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a pena aplicada na sentença para 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.iv.g. registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 08
anos e 04 meses de reclusão e 28 dias-multa, mantendo-se os demais termos da
sentença;

III.v. pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto por HÉLIO
BUENO DE OLIVEIRA, para:

III.v.a. confirmar a parte da sentença que o condenou pelo crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP), mantendo a pena aplicada de 01 ano de reclusão;

III.v.b. em relação ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044”, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-o nos
termos o art. 386, III do CPP, mantendo a sentença na parte em que o condenou
pela prática do delito em relação ao fato “ajuizamento do inquérito policial nº
227/2012”, devendo responder por 2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a
pena aplicada para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.v.c. confirmar a parte da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado
no art. 350 do CE, mantendo a pena aplicada de 01 ano e 03 meses de reclusão e
06 dias multa;

III.v.d. em relação ao delito tipificado no art. 343 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou em relação à corrupção das testemunhas MARCIO
ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ, para absolvê-lo por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII do CPP, mantendo a sentença na parte em que o
condenou pela prática do delito em relação à corrupção das testemunhas DANIEL
ANTUNES DE FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA, devendo responder por
2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a pena aplicada na sentença para 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.v.e. registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 8
anos e 1 mês de reclusão e 28 dias-multa, mantendo-se os demais termos da
sentença;

III.vi. conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto por DORIANE DE
LARA, para:

III.vi.a. confirmar a da sentença que a condenou pelo crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP), mantendo a pena aplicada de 01 ano de reclusão;

III.vi.b. em relação ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que a condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044”, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-a nos
termos o art. 386, III do CPP, mantendo a sentença na parte em que a condenou
Num. 42862746 - Pág. 167
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

pela prática do delito em relação ao fato “ajuizamento do inquérito policial nº
227/2012”, devendo responder por 2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a
pena aplicada para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.vi.c. confirmar a parte da sentença que a condenou pela prática do delito
tipificado no art. 350 do CE, mantendo a pena aplicada de 01 ano e 03 meses de
reclusão e 06 dias multa;

III.vi.d. em relação ao delito tipificado no art. 343 do CP, reformar a parte da
sentença que a condenou em relação à corrupção das testemunhas MARCIO
ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ,para absolvê-la por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII do CPP, mantendo a sentença na parte em que a
condenou pela prática do delito em relação à corrupção das testemunhas DANIEL
ANTUNES DE FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA, devendo responder por
2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a pena aplicada na sentença para 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.vi.e. registrar que, nos termos deste voto, a penal total da ré foi reduzida para 8
anos e 1 mês de reclusão e 28 dias-multa, mantendo-se os demais termos da
sentença;

III. vii. pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto por CLEBER
SILVA REIS, para:

III.vii.a. confirmar a parte da sentença que o condenou pelo crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP), mantendo a pena aplicada de 01 ano de reclusão;

III.vii.b. em relação ao delito tipificado no art. 339 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou pelo fato “ajuizamento da AIJE nº 1214-
21.2012.6.16.0044”, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolvendo-o nos
termos o art. 386, III do CPP, mantendo a sentença na parte em que o condenou
pela prática do delito em relação ao fato “ajuizamento do inquérito policial nº
227/2012”, devendo responder por 2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a
pena aplicada para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.vii.c. confirmar a parte da sentença que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 350 do CE, mantendo a pena aplicada de 01 ano e 03 meses de
reclusão e 06 dias multa;

III.vii.d. em relação ao delito tipificado no art. 343 do CP, reformar a parte da
sentença que o condenou em relação à corrupção das testemunhas MARCIO
ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ, para absolvê-lo por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII do CPP, mantendo a sentença na parte em que o
condenou pela prática do delito em relação à corrupção das testemunhas DANIEL
ANTUNES DE FREITAS e LENITA APARECIDA SANTANA, devendo responder por
2 condutas em continuidade delitiva, reduzindo a pena aplicada na sentença para 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.vii.e. registrar que, nos termos deste voto, a pena total do réu foi reduzida para 8
anos e 1 mês de reclusão e 28 dias-multa, mantendo-se os demais termos da
Num. 42862746 - Pág. 168
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

sentença;

III.viii. pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto por ADEMIR
DE BASTOS, para:

III.viii.a. reformar a parte da sentença que o condenou pela prática da conduta
tipificada no art. 339 do CP, para reconhecer a atipicidade da conduta e absolvê-lo
nos termos do art. 386, III do CPP;

III.viii.b. em relação ao crime tipificado no art. 350 do CE, suspender o julgamento,
diligência, com a determinação de desmembramento do processo (art. 80 do CPP),
autuando-se nova ação penal, com cópia integral destes autos, dispensando-se a
juntada de cópia dos autos em apenso e a expedição de Carta de Ordem ao juízo
de origem para a intimação do Ministério Público Eleitoral a fim de que delibere
sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo, cotejando os
requisitos legais e as circunstâncias peculiares ao réu. Havendo transação,
permanecerá suspenso o julgamento até a notícia do cumprimento. Não havendo
transação ou informado o descumprimento dos seus termos, o julgamento deverá
ser continuado e concluído unicamente com a fixação da pena;

III.ix. para, de ofício, absolver SEBASTIÃO KAMBÉ do delito tipificado no art. no
art. 342, § 1º do CP, com base no art. 386, VII c/c 580 do Código de Processo Penal;

III.x. para, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP, em relação à ré ANDRIELI
RAIMUNDO:

III.x.a. reduzir a pena aplicada pela prática do delito tipificado no art. 339 do CP para
2 anos de reclusão e 10 dias-multa;

III.x.b. manter a sentença na parte em que a condenou pela prática do delito
tipificado no art. 350 do CE à pena de 1 ano de reclusão e 5 dias-multa;

III.x.c. readequar a pena total aplicada para 3 anos de reclusão e 15 dias-multa,
mantendo-se os demais termos da sentença;

III.xi. para, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP, em relação ao réu DANIEL
ANTUNES DE FREITAS:

III.xi.a. reduzir a pena aplicada pela prática do delito tipificado no art. 339 do CP
para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa,

III.xi.b. reduzir a pena aplicada pela prática do crime de falso testemunho mediante
suborno (art. 342, § 1º CP) para 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa;

III.xi.c. manter a pena a pena aplicada pela prática do delito do art. 350 em 01 ano
de reclusão e 05 dias-multa;

III.xi.d. readequar a pena total aplicada para 04 anos e 02 meses de reclusão e 26
dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença;

Num. 42862746 - Pág. 169
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

III.xii. para, de ofício, afastar a multa por danos morais coletivos no valor de R$
383.400,00 (trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais) aplicada de forma solidária aos
réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANTE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA
REIS;

III.xiii. para, de ofício, excluir a condenação dos recorrentes em custas, eis que
inexistente, bem como para arbitrar os honorários advocatícios aos advogados dativos Dinari
Estrela Pereira, Darcy Sell Junior e Mariah Aparecida Alves Rodrigues, em R$ 600,00 (seiscentos
reais).

Após o trânsito em julgado para a acusação em relação aos réus DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI RAIMUNDO e SEBASTIÃO KAMBÉ, comunique-se o teor
deste Acórdão ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação a esses réus.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000002-52.2018.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA- RECORRENTE: ADEMIR DE BASTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE GROXKO - PR0039624 - RECORRENTE: CLEBER SILVA REIS -
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS0010163 -
RECORRENTE: DORIANE DE LARA - Advogada do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA
ALVES RODRIGUES - PR0068728 - RECORRENTE: GILMAR GARCIA DE ALMEIDA -
Advogado do(a) RECORRENTE: RUDY HEITOR ROSAS - PR0066139 - RECORRENTE: HELIO
BUENO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: DARCY SELL JUNIOR - PR44138 -
RECORRENTE: MARCIO ROBERTO GLICERIO - Advogado do(a) RECORRENTE: DINARI DE
FATIMA ESTRELA PEREIRA - PR50403 - RECORRENTES: , NACIR AGOSTINHO BRUGER,
RODRIGO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER - Advogados do(s) RECORRENTES: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDAS: ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, MARLENE PEDROSO - Advogado do(s)
RECORRIDOS: ALEXANDRE GROXKO - PR0039624 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
Num. 42862746 - Pág. 170
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295

recurso do MPE; deu provimento aos recursos de Gilmar Garcia de Almeida e Márcio Roberto
Glicério; e parcial provimento aos dos demais recorrentes, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022

Num. 42862746 - Pág. 171
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821021359000000041837295
Número do documento: 22012821021359000000041837295